Tribunal: TJMT
Processo: 0031350-04.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031350-04.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS - CPF: 009.417.481-46 (APELANTE), LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), EDMAR ORMENEZE - CPF: 690.659.341-20 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), JONATHAN OLIVEIRA PAULA (APELANTE), ROBSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 705.008.031-45 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (APELANTE), MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (APELANTE), ALEXANDRE PINHO DA SILVA (APELANTE), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA MOURA (APELANTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), RONEY COSTA ARRUDA - CPF: 063.841.461-00 (APELANTE), BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - CPF: 042.935.431-20 (ADVOGADO), WELLINGTON MARIANO DA SILVA - CPF: 029.811.331-79 (APELANTE), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA (APELANTE), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS - CPF: 072.879.151-03 (APELANTE), LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA - CPF: 055.969.961-14 (APELANTE), JHONNY SOUZA LIRA (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), DAIANA RODRIGUES CANTO (APELANTE), ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA - CPF: 056.353.611-02 (APELANTE), DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), PATRICIA FERREIRA SOUTO - CPF: 019.849.701-60 (VÍTIMA), A PAZ PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ACLECIO DE PAULA SILVA - CPF: 003.433.431-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO RIBEIRO NETO - CPF: 006.019.821-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA SOUZA AMORIM - CPF: 000.723.901-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA SILVA MARQUES - CPF: 070.153.169-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA RODRIGUES CANTO (TERCEIRO INTERESSADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), ALINE THALYA CHAVES BEZERRA - CPF: 049.277.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE - CPF: 059.151.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ORMENEZE - CPF: 569.937.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 991.340.712-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDORA NOVAES XAVIER - CPF: 057.374.241-38 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON RIBEIRO CAVALCANTE - CPF: 048.163.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE MAZIERO BARQUEIRO - CPF: 901.049.602-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS - CPF: 035.606.131-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GREISIELE LEITE MOREIRA - CPF: 012.494.991-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA - CPF: 043.020.881-25 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYRO VINICIUS FERRAI RIBEIRO - CPF: 056.630.271-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LERIA DA SILVA TELES - CPF: 009.280.291-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVERTINA FRANCISCA GOMES - CPF: 537.741.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS PAULO DA SILVA MARTINS - CPF: 059.005.661-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN PIRES DOS SANTOS - CPF: 070.781.061-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER GIOVANI LAVAGNOLI (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER RODRIGUES CANTO (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DO ROSARIO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VANEY PEDROSO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRA MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO FERREIRA - CPF: 026.442.211-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RHANIEL VICTOR DA SILVA GONCALVES - CPF: 069.385.631-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA ORMENEZE - CPF: 898.392.852-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENI ORMENEZE - CPF: 737.487.492-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.871.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE SOUSA TEMPONI - CPF: 068.105.186-81 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO PINHEIRO DE JESUS - CPF: 581.646.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON ORMENEZE - CPF: 655.598.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelações criminais. organização criminosa. roubos majorados. receptação. adulteração de sinal identificador de veículo automotor. tráfico de drogas. estelionato. lavagem de valores. continuidade delitiva e concurso material. sentença condenatória. extinções das punibilidades. receptação e estelionato. prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. absolvição da adulteração de sinal identificador de veículo. absolvição do primeiro apelante pelo tráfico de drogas. readequações das penas. recursos providos parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por organização criminosa, roubos majorados [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], receptações, adulteração de sinal identificador de veículo, tráfico de drogas, estelionato e lavagem de valores, visando as absolvições ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) insuficiência probatória para as condenações; 2) requisitos legais para reconhecimento da organização criminosa não preenchidos; 3) causas de aumento da organização criminosa [posição de comando e envolvimento de adolescente] não caracterizadas; 4) elevação da pena-base da organização criminosa sem fundamentação idônea.

III. Razões de decidir

Impõe-se
“o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quando, com base na pena concreta aplicada a ré, ficou superado o lapso temporal de quatro anos entre os marcos interruptivos, mostrando-se necessária a declaração da extinção da sua punibilidade com fulcro no artigo 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal”.

A prova obtida por meio da quebra de dados de sigilo telefônico
“não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por depoimentos de policiais que participaram da
investigação,
mediante depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório”
. Em outras palavras, não está sujeita à repetição em Juízo.

As condenações pelos roubos não se encontram baseadas
“exclusivamente em provas oriundas de interceptações telefônicas, fundamentou-se, isto sim, em substrato probatório - inclusive prova oral colhida - surgido na fase inquisitorial e judicial, produzido sob o pálio do contraditório judicial, a evidenciar a ausência de violação de matéria legal infraconstitucional.”

“A condenação está em harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, sendo suficiente para manter a decisão as interceptações telefônicas, aliadas aos depoimentos de policial responsável pelas investigações.”

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor
“consuma-se o crime com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento”
. Além disso,
“ingressa no rol dos crimes não transeuntes, isto é, deixa vestígios de ordem material. Destarte a prova da materialidade do fato reclama a elaboração de exame de corpo de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado (CP. art. 158)”
.

“A inexistência de laudo pericial a comprovar a efetiva adulteração de sinal identificador de veículo implica a absolvição do réu, por ausência de materialidade delitiva, não podendo suprir-lhe a falta a prova testemunhal.”

A apreensão de drogas na posse de corréu, em contexto de grupo criminoso, constitui “
provas acerca da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja”
na posse direta dos apelantes.

O fato da codenunciada ter sido condenada em ação penal diversa pela mesma apreensão de entorpecentes
“não impede que as drogas sejam consideradas para efeito de comprovação da materialidade do crime de tráfico ora imputado ao [...] grupo criminoso”
.

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório”.

“Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de
tráfico
ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘
in

dubio

pro

reo”.

“Deve ser mantida a condenação pelo crime de ‘lavagem de dinheiro’ quando demonstrado que os réus, conjuntamente, guardavam, mantinham em depósito, movimentavam e transferiam dinheiro de origem criminosa com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem, nos moldes da figura prevista no inciso II do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/1998, visando com isso promover e financiar a organização criminosa do CV.
Demonstrado o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 1º da Lei 9.613/1998, pois os acusados não só tinham pleno conhecimento dos delitos precedentes perpetrados pela organização criminosa que integravam como também atuavam conjuntamente para a prática de “golpes” do interior do presídio onde um dos réus estava segregado.”

A tipificação da organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
.

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.”

As causas de aumento de uso de arma de fogo e envolvimento de adolescente, em relação ao delito de organização criminosa, são circunstâncias objetivas, as quais se comunicam a todos os coautores do crime.

As meras alusões à gravidade em abstrato do crime e generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizadas para depreciar a culpabilidade e aumentar a pena-base.

O cometimento do delito com envolvimento de adolescentes,
“
os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil”
,
permite a elevação da pena-base como vetor negativo das circunstâncias do crime, por não ter sido utilizado na terceira fase da dosimetria.

A existência de 2
(duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] permite
“a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

A
“condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
.

IV.
Dispositivo e tese.

Recursos providos parcialmente.

Tese de julgamento
:

Se entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
operou-se a prescrição retroativa,
modo a se impor a extinção da punibilidade dos apelantes em relação às receptações e estelionato.

Os apelantes devem ser absolvidos da adulteração de sinal identificador de veículo, se não há laudo pericial apto a comprovar as circunstâncias das adulterações.

As meras alusões à gravidade em abstrato do crime e generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizadas para depreciar a culpabilidade e elevar a pena-base.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 12.850/2013,

art. 2º, §2º, §3º e § 4º, I; CP, art. 157, § 2º, I e II, art. 171, art. 180, art. 311, art. 69 e art. 71; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
; art. 1º,
caput
; Lei nº 9.613/1998, § 2º, II e §4º;
CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC nº 130265, Rel.

Min. Teori Zavascki, 31.5.2016; HC nº 181784, Rel. Min. Gilmar Mendes, 4.3.2020; HC nº 176827 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 18/06/2020; HC nº 234725, Rel. Min. Gilmar mendes, 13.11.2023; ARE nº 1476455, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 12.3.2024;
STJ,
AgRg no HC nº 633.447/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.8.2023; AgRg no HC nº 840.698/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.9.2023; EDcl no AgRg no REsp nº 1343856/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 14.12.2016;
STJ, HC

nº 432.738/PR, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 27.3.2018; RHC nº 65.205/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, 20.4.2016; AgRg no HC nº 861.153/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.4.2024; HC nº 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, 19.4.2023; AgRg no AREsp nº 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 2.4.2024; RHC nº 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 30.4.2024; HC nº 463.822/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.9.2018; AgRg no HC nº 512.140/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.9.2019;
RHC n. 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 30.4.2024; AgRg no HC n. 791.877/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 12.12.2023; AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; AgRg no AREsp nº 2.415.312/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2023; AgRg no HC nº 813.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.10.2023; HC nº 773.395/AC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024;
AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023;

AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024; AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020;
HC nº 851.256/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024;
AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.12.2023; TJMT, AP nº 0008612-03.2018.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 18.4.2024; Ap nº 139322/2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, 30.11.2016; AP NU 0000217-56.2012.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 18.7.2013; Ap nº 59546/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 11.6.2018; AP NU 1000498-77.2020.8.11.0105, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 13.9.2023; AP NU 1005285-41.2022.8.11.0086, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.9.2023; AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020; AP NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 17.7.2020; AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.11.2023; AP NU 0010062-63.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.3.2024; AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022; AP NU 1007304-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 29.5.2024;
TJMT, Enunciado Criminal 32;
TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.092541-2/001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, 1º.8.2024.

Doutrina relevante citada:
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974; MASSOM, Cleber. Direito Penal Parte Especial. 10ª ed. Rio de Janeiro: Método. 2020. p 532).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0031350-04.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WAGNER DA SILVA MOURA

JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA

JHONNY SOUZA LIRA

MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO

LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA

RONEY COSTA ARRUDA

ALEXANDRE PINHO DA SILVA

CARLOS ALBERTO PEREIRA

ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA

LUCIANO MARIANO DA SILVA

LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE

ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO

EDMAR ORMENEZE

KLEVYDE FELIPE DE FREITAS

WELLINGTON MARIANO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (PJe NU 0031350-04.2017.8.11.0042), que condenou WAGNER DA SILVA MOURA por organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas], em continuidade delitiva [DOIS FATOS], e tráfico de drogas a 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, art. 157, §2º, I e II c/c art. 71, todos do CP, e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 -; JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas], em continuidade delitiva [SEIS FATOS] e tráfico de drogas, em continuidade delitiva [QUATRO FATOS] a 18 (dezoito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, art. 157, §2º, I e II c/c art. 71, ambos do CP, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 71 do CP -; JHONNY SOUZA LIRA por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] e roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-0multa, em regime inicial semiaberto [após detração] - art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 157, §2º, I e II do CP -; MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] e receptação [UM FATO] a 7 (sete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, e art. 180 do CP -; LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime aberto [após detração] - art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 -; RONEY COSTA ARRUDA por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] a 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses) e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime aberto [após detração] - art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 -; ALEXANDRE PINHO DA SILVA por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime aberto [após detração] - art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 -; CARLOS ALBERTO PEREIRA por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] a
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime aberto [após detração] - art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 -; ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] a 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime aberto [após detração] - art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013-, LUCIANO MARIANO DA SILVA por organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas], em continuidade delitiva [mais SETE FATOS], adulteração de sinal identificador de veículo e tráfico de drogas [CINCO FATOS] a 27 (vinte e sete) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 782 (setecentos e oitenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, art. 157, §2º, I e II c/c art. 71, e art. 311, art. 311, todos do CP, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 71 do CP - , LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] e receptação [UM FATO] a 7 (sete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 180 do CP -; ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas], em continuidade delitiva [mais de SETE FATOS], adulteração de sinal identificador de veículo e tráfico de drogas a 26 (vinte e seis) anos e 12 (doze) dias de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71, e art. 311, todos do CP, e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -; EDMAR ORMENEZE por organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], receptação [DOIS FATOS], adulteração de sinal identificador de veículo automotor [DOIS FATOS], tráfico de drogas, estelionato e lavagem de valores provenientes de infração penal majorada [por intermédio de organização criminosa], em concurso material, a 27 (vinte e sete) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º, §2º, §3º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, art. 180 c/c art. 71, art. 311 c/c art. 71, todos do CP; art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, art. 171 do CP; art. 1º,
caput
, e §2º, II e §4º, da Lei nº 9.613/1998 c/c art. 69 do CP -; KLEVYDE FELIPE DE FREITAS por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] e tráfico de drogas a 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias e 522 (quinhentos e vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto [após detração] - art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 -; e WELLINGTON MARIANO DA SILVA por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] e tráfico de drogas a 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 522 (quinhentos e vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto [após detração] - art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - (ID 197344348/ID 197344349 - seq. 23/24).

WAGNER DA SILVA MOURA, JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA, JHONNY SOUZA LIRA, MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA, RONEY COSTA ARRUDA, ALEXANDRE PINHO DA SILVA e CARLOS ALBERTO PEREIRA sustentam que: 1) não há
“prova da estabilidade e permanência na facção criminosa
”; 2) a
“base probatória da acusação, são dados de interceptação telefônica, dados coletados por meio da infiltração de agente virtual, e testemunhos de policiais civis que apenas reproduziram os diálogos de interceptação, sem qualquer outro elemento de prova
”.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos (ID 197344691 - seq. 55).

ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA argumenta que inexistem provas aptas a
“sustentar a condenação criminal”.

Requer o provimento para que seja absolvido

(ID 197345163 – seq. 65).

LUCIANO MARIANO DA SILVA assevera que
“a interceptação/análise dos dados extraídos do celular, isolada de um contexto probatório, por si só, como na espécie destes autos, não é admitida como prova da autoria e materialidade de um delito”
.

Pugna pelo provimento para que seja absolvido

(ID 197345193 – seq. 81).

LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE afirma que: 1) não estariam preenchidos os requisitos legais para reconhecimento da organização criminosa; 2) a causa de aumento do envolvimento de adolescente não estaria caracterizada; 3)
“jamais praticou qualquer”
receptação.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas

(ID 216103678 - seq. 91).

ROBSON JOSÉ PEREREIRA DE ARAÚJO sustenta: 1) ausência de materialidade do tráfico de drogas;

2) insuficiência de provas para as condenações; 3) circunstâncias judiciais seriam favoráveis; 4)
“inexistência de qualquer prova contundente que indique que praticasse crimes armado”
, com envolvimento de adolescente ou exercendo posição de liderança.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas

(ID 213072173 – seq. 99).

EDMAR ORMENEZE aduz que “
a interceptação telefônica não é prova propriamente dita, mas um instrumento para se produzir provas sobre a autoria e materialidade delitiva, o que significa dizer que inexistindo provas a demonstrar a conduta delituosa”
.

Pugna pelo provimento para que seja absolvido (ID 216316193 – seq. 111).

KLEVYDE FELIPE DE FREITAS e WELLINGTON MARIANO DA SILVA alegam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por tráfico de drogas e organização criminosa; 2)
“a pena base fora fixada acima do mínimo legal, sem que houvesse qualquer razão para isso”.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 216681655 – seq. 114).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO-GAECO pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 197345196/ID 223840660).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Organização criminosa majorada, estelionato, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e lavagem de capitais. 1) Requestada absolvição do crime organização criminosa, em prol de Wagner da Silva Moura, Jonathan Oliveira, Jhonny Souza, Carlos Henrique, Marcio dos Santos, Lucas Teodoro, Roney Costa, Alexandre Pinho, Carlos Alberto, Luciano Mariano, Edmar Ormeneze, Alex Vinicius, Leandro Francisco, Robson José, Klevyde Felipe e Wellington Mariano - Requestada absolvição do crime de roubo majorado, em favor de Wagner da Silva, Edmar Ormeneze, Robson José, Luciano Mariano, Jonathan Oliveira e Jhonny Souza - Requestada absolvição do crime de receptação, em favor de Carlos Henrique, Leandro Francisco e Marcio dos Santos - Requestada absolvição do crime de tráfico de drogas, em favor de Carlos Henrique, Jonathan Oliveira, Klevyde Felipe, Wellington Mariano, Luciano Mariano, Robson José, Edmar Ormeneze e Wagner da Silva - Requestada absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, em favor Edmar Ormeneze, Robson José e Luciano Mariano - Requestada absolvição do crime de estelionato e lavagem de capitais, em continuidade delitiva (oito vezes), em favor Edmar Ormeneze - Inviabilidade - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria dos delitos imputados aos insurgentes, isso em decorrência das provas extraídas da quebra de sigilo telefônico, realização de ação controlada e a infiltração digital de agentes, condensados nos minudentes Relatórios, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais em juízo - Manutenção da condenação dos apelantes é medida de rigor. 2) Súplica pelo redimensionamento das penas basilares ao mínimo legal, em prol de Klevyde Felipe e Wellington - Parcial provimento - O fundamento empregado pelo julgador sentenciante é inidôneo para macular a circunstância judicial da culpabilidade em relação ao crime de organização criminosa, haja vista que utilizou fundamentação genérica para a negativação do vetor em análise mencionando apenas uma jurisprudência, sem indicar elementos concretos aptos a justificar a exasperação. 3) Do pretendido decote das causas de aumento atinentes à participação de menor em conflito com a lei e emprego de arma de fogo, em favor dos apelantes Leandro Francisco e Robson José - Pretendido afastamento da causa de aumento do §3º, artigo 2º, da Lei 12.850/13, em prol de Wagner da Silva Moura - Improcedência - No caso em análise, restou demonstrado o envolvimento dos adolescentes Mateus e Danilo no grupo criminoso, bem como o emprego de arma de fogo para a prática dos crimes de roubo, de modo que é imperiosa a manutenção das causas de aumento em análise - Ademais, restou assaz demonstrado no feito durante a persecutio criminis que o apelante Wagner era um dos líderes do grupo criminoso, daí porque não há que se falar no afastamento da causa de aumento em questão - Pelo parcial provimento do apelo manejado, com o fito de que as reprimendas basilares dos apelantes Klevyde Felipe e Wellington em relação ao crime de organização criminosa sejam redimensionadas, todavia, afastadas do mínimo legal, devendo manter-se, no mais, incólume a decisão hostilizada
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 232608161)

Registre-se que, em razão de falecimento (SEEU 0022438-18.2017.8.11.0042), foi extinta a punibilidade de CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DA PGJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular condenou os apelantes
MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, LEANDRO ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE por receptação, sendo
o
primeiro
e
segundo
a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e o
terceiro
a

1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa (ID 197344348/ID 197344349).

Igualmente, condenou o apelante
EDMAR ORMENEZE
por estelionato a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa - art. 171 do CP - (ID 197344348/ID 197344349).

A denúncia foi recebida em 28.9.2017 (ID 149273397 - fls. 3.734).

A sentença proferida em 20.9.2021 (ID 197344348/ID 197344349) e publicada em 21.10.2021, com a ciência do órgão ministerial (ID 197344663 – fls. 9.461), sem recurso acusatório.

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), de modo que o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade dos apelantes.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quando, com base na pena concreta aplicada a ré, ficou superado o lapso temporal de quatro anos entre os marcos interruptivos, mostrando-se necessária a declaração da extinção da sua punibilidade com fulcro no artigo 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.”
(TJMT, AP nº 0008612-03.2018.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 18.4.2024)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, LEANDRO ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação às receptações - CP, art. 180 -, bem como de
EDMAR ORMENEZE
pelo estelionato - art. 171 do CP - (NU
0031350-04.2017.8.11.0042
).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]4. NÚCLEO CRIMINOSO (‘Marreta Progresso 157’) Verifica-se do procedimento policial investigatório que instrui a presente ação penal, que os lideres LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’) - que também usa identificação falsa de Marcelo Barbosa do Nascimento, EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) e WAGNER DA SILVA MOURA (vulgo ‘BELO’), mesmo de dentro de unidade prisional onde estão segregados, são responsáveis por promover, cooptar, orientar e determinar por meio de aparelhos celulares outros integrantes da organização criminosa para a prática de crimes objetivando capitalizar a facção Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso. [...]

5. FATOS 5.1. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...]

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que, em data incerta, mas com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, nesta cidade e comarca de Cuiabá, todos os denunciados promoveram, constituíram, financiaram e integraram pessoalmente, organização criminosa, com emprego de arma de fogo e com a participação de adolescentes.

Conforme apurado na operação policial intitulada ‘Ares Vermelho’ pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, em conjunto com a Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, a organização criminosa se apresentou estável, formada e preparada para a prática de diversas infrações penais que a seguir serão descritas de maneira individualizada, onde cada um dos integrantes tinha uma função específica, conforme o grupo criminoso promovia a divisão de tarefas (autoria de escritório). [...]

5.2. ROUBOS

Consta que os denunciados LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA') e WAGNER SILVA MOURA (vulgo ‘BELO’) coordenaram os codenunciados JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’), JULIANO GOMES DA SILVA (vulgo ‘IRMÃO DOIDERA’), ALEXANDRE PINHO DA SILVA - (vulgo ‘XAI IDAO’), ALEX DA SILVA MARQUES (vulgo ‘CHOCOLATE’) e JHONNY SOUZA LIRA) a atuarem em concurso de pessoas (caracterizado pela unidade de desígnios (conjunção de esforços visando objetivo comum) para subtraírem, nesta e noutras cidades adjacentes, coisas móveis alheias para o grupo criminoso (Marreta Progresso 57), mediante violência e grave ameaça a pessoa. Com maior nível de atuação entre eles, verificou-se o denunciado JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’). Apurou-se que:

Ele, entre os dias 07 e 15 de março de 2017, em conluio com pessoa penalmente inimputável e coordenado pelos codenunciados LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’) e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’), promoveu, mediante o emprego de arma de fogo, o roubo dos veículos automotores Ford K (130 DETRANNET 613/2017), Renault LOGAN (BOPJCMT 2017.78884 e BOPMMT 2017.84330), VVV Saveiro Cross e Honda CIVIC (130 2017.89027) e Renault DUSTER (BOPJCMT 2 7.89522).

Também que: Ele, em data incerta, mas no mês de março de 2017, em conluio com pessoa penalmente inimputável e coordenado pelos denunciados ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’) e WAGNER SILVA MOURA (vulgo ‘BELO’), promoveu, mediante o emprego de arma de fogo, o roubo do veículo automotor VW Gol G6 (BO DETRANNET 653/2017).

Também que: Ele, em data incerta, mas no mês de março de 2017, coordenado pelo denunciado ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’), valendo-se do mesmo modus operandi, promoveu o roubo do veículo automotor Fiat UNO WAY (B0 PJCMT 2017\.92956)

Também que: Ele, em data incerta, mas no mês de março de 2017, coordenado pelo denunciado ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’), auxiliou materialmente executores do crime de roubo do veículo Ford K (BOPMMT 2017.93086 e IP 166/2017/DERRFVA).

Quanto aos demais denunciados, `apurou-se que: ALEXANDRE PINHO DA SILVA (Vulgo ‘XANDÃO’), ALEX DA SILVA MARQUES (vulgo ‘CHOCOLATE’) e JHONNY SOUZA LIRA, entre os meses de fevereiro e março de 2017, coordenado pelos denunciados LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’) e WAGNER SILVA MOURA (vulgo ‘SELO’), mediante o emprego de arma de fogo, promoveram o roubo dos veículos automotores Chevrolet ONIX e VW VOYAGE (BOPMMT 2017.69852), Chevrolet PRISMA (BOPJCMT 2017.57254) e Honda CIVIC (BOPMMT 2017.69918).

JHONNY SOUZA LIRA e outras pessoas não identificadas, no mês março de 2017, coordenados pelos denunciados LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’) e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’), mediante o emprego de arma de fogo e violência contra a pessoa, promoveram o roubo do veículo automotor GM S10 (BOPMMT 2017.79011).

JHONNY SOUZA LIRA e outras pessoas não identificadas, no mês março de 2017, coordenados pelos denunciados LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’) e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’), mediante o emprego de arma de fogo e violência contra a pessoa, promoveram o roubo do veículo automotor GM S10 (BOPMMT 2017.79011).

JULIANO GOMES DA SILVA (vulgo ‘IRMÃO DOIDERA’), no dia 23 de março de 2017, mediante o emprego de arma de fogo, promoveu o roubo do Nissan VERSA (BOPJCMT 2017.100203).

E, sobre os crimes cujos executores e participes não foram (ou não podem) satisfatoriamente identificados (identificar), apurou-se que: Em data incerta, mas no mês de março de 2017, os denunciados LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’) e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’) coordenaram por interposta pessoa não identificada (vulgo Godinho), mediante emprego de arma de fogo e violência contra a pessoa, o roubo dos veículos automotores VW Gol e Toyota HILUX (BOPJCMT 2017.101708).

Em data incerta, mas no mês de março de 2017, nesta cidade, o denunciado WAGNER SILVA MOURA (vulgo ‘BELO’) coordenou por interposta pessoa penalmente inimputável (LP de A S L), o roubo mediante o emprego de arma de fogo do veículo automotor Fiat PUNTO (CIOSP 429).

A materialidade delitiva dos crimes de roubo vem demonstrada no Relatório Técnico RT n° 06/2017/NUDERRFVA/PJCMT.

5.3. RECEPTAÇÕES

Os crimes de receptação foram coordenados em igualdade pelos coordenadores LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’) e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’).

Consta que os denunciados CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (vulgo ‘CARLINHOS’), MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (vulgo ‘POMPÉIA’), FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS (vulgo ‘ALERKINA’), LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE »migo ‘DORF’), LIVERTINA FRANCISCA GOMES (vulgo ‘RAILA’), WALHISON BRUNO BEZERRA - ORMENEZE, IZAIAS ORMENEZE JUNIOR RIBEIRO (vulgo 7J1I-NINHO’), ADRIANA SOUZA AMORIM (vulgo ‘DRIKA’), EDNA APARECIDA DOS SANTOS e ROSENI ORMENEZE, nesta cidade, receberam e ocultaram em proveito próprio e do grupo criminoso (Marreta Progresso /57) coisa que sabiam ser produto de crime.

O denunciado CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (vulgo ‘CARLINHOS’), em data incerta, mas durante o mês de março de 2017, por reiteradas vezes (mais de sete), coordenado pelos codenunciados LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’) e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’) responsabilizou-se em providenciar lugares seguros para servirem de esconderijos de veículos roubados pelo grupo criminoso, conforme diálogos telefônicos interceptados nos dias 15 e 17/03/2017, com ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, vulgo ‘CARCAÇA’, assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT:[...]

O denunciado MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (vulgo ‘POMPÉIA’), em data incerta, mas até o dia 08 de março de 2017, coordenado pelo codenunciado LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’) responsabilizou-se em providenciar lugar seguro para servir de esconderijo de veículos roubados pelo grupo criminoso, conforme diálogos telefônicos interceptados no dia 08/03/2017, com LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT: [...]

A denunciada FRANCIELE DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS (vulgo ‘ALERKINA’), em data incerta, mas entre os meses de fevereiro e março de 2017, por duas vezes, responsabilizou-se em providenciar lugares seguros para servirem de esconderijos dos veículos Toyota HILUX (B0 DETRAN-NET 486/2017 e BOPJCMT 2017.66211) e Chevrolet ONIX, conforme mensagens instantâneas de texto interceptadas no dia 25/02/2017, com grupo de WhatsApp ‘Marreta Progresso 157’, e diálogos telefônicos interceptados no dia 12/03/2017, com o codenunciado JHONNY SOUZA LIRA, assim extraídos dos Relatórios Técnicos RT n° 003/2017/G1P/CIN/DI/PJC e 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT: [...]

O denunciado LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE (vulgo ‘DORF’), auxiliado moral e materialmente pela codenunciada LIVERTINA FRANCISCA GOMES (vulgo ‘RAILA’), em data incerta, mas entre os meses de fevereiro e março de 2017, recebeu e ocultou, em proveito próprio, veículo automotor placa QBB 9309 (BO, DETRAN/NET 584/2017), roubado pelo grupo criminoso, conforme diálogos telefônicos interceptados no dia 05/03/2017, entre os denunciados LEANDRO e LIVERTINA, assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT: [...]

Os denunciados WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, IZAIAS ORMENEZE JUNIOR RIBEIRO (vulgo ‘JUNINHO’), ADRIANA SOUZA AMORIM (vulgo ‘DRIKA’), EDNA APARECIDA DOS SANTOS e ROSENI ORMENEZE, em data incerta, mas durante o mês de março de 2017, por duas vezes, coordenados pelo codenunciado EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) responsabilizaram-se em providenciar lugares seguros para servirem de esconderijos dos veículos Gol placa NPD 5233 e HB20 placa 0BM1749, roubados pelo grupo criminoso (B0 DETRAN/NET 782/2017 e BO DETRAN/NET 783/2017), conforme diálogos telefônicos interceptados no dia 27/03/2017, com EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 00/2017/N I/DERREVA/PJCMT: [...]

Dentre os lugares para receber e ocultar veículos roubados pelo grupo criminoso constou o estabelecimento empresarial denominado - ‘União Hortifruti’, de propriedade da denunciada EDNA APARECIDA SANTOS e administrado pelas codenunciadas ADRIANA SOUZA AMORIM (vulgo ‘DRIKA’) e ROSENI ORMENEZE, conforme diálogos telefônicos interceptados nos dias 28 e 30/03/2017, com EDMAR ORMENEZE, vulgo ‘MAZINHO’, assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRÉVA/PJCMT: [...]

5.4. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR Consta que o denunciado ADÃO RIBEIRO NETO, em data incerta, mas em março de 2017, nesta cidade coordenado pelos codenunciados LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’) e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), em conluio com pessoa penalmente inimputável, adulterou sinal identificador de veículo automotor. Apurou-se que o denunciado auxiliou materialmente o grupo criminoso, providenciando o transporte de placas falsas de veículos automotores roubados cuja confecção/produção era realizada por adolescente, conforme diálogos telefônicos interceptados no dia 08/03/2017, com ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’), e no dia 27/03/2017, com EDMAR ORMENEZE, vulgo ‘MAZINHO’, assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJCMT: [...]

5.5. TRÁFICO DE DROGAS

Consta que os denunciados LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’), WAGNER SILVA MOURA (vulgo ‘BELO’) e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) coordenaram os codenunciados JH6NATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’), CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (vulgo ‘CARLINHOS’), RUTE DE OLIVEIRA SILVA, SIMONE SOUZA TEMPONI (vulgo “LOIRA”), EUDORA NOVAES XAVIER (vulgo ‘DAMA’), WELLINGTON MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARESIA’ ‘CICLONE’ ou ‘QUICKSILVER’), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (vulgo ‘RUSSO’) e ALEXSANDRA MARIA DA SILVA (vulgo ‘SANDRINHA’) a atuarem em concurso de pessoas (caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando objetivo comum), inclusive com pessoas penalmente inimputáveis, para adquirirem, venderem, exporem â venda, transportarem e guardarem drogas para o grupo criminoso (Marreta Progresso 157), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, em data incerta, mas entre os meses de fevereiro e março de 2.017, nesta e outras cidades, os denunciados JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’), CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (vulgo ‘CARLINHOS’), RUTE DE OLIVEIRA SILVA, SIMONE SOUZA TEMPONI (vulgo ‘LOIRA’), EUDORA NOVAES XAVIER (vulgo ‘DAMA’), WELLINGTON MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARESIA’ ‘CICLONE’ ou ‘QUICKSILVER’), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (vulgo ‘RUSSO’) e ALEXSANDRA MARIA DA SILVA (vulgo ‘SANDRINHA’), reuniram de maneira duradoura erem conluio com adolescente (‘Mateus’) para estabelecerem a compra, venda, divisão, pesagem, transporte, entrega e conferência de substâncias entorpecentes em prol do grupo criminoso, conforme diálogos telefônicos interceptados:

No dia 21/03/2017, entre SIMONE SOUZA TEMPONI (vulgo ‘LOIRA’) e WELLINGTON MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARESIA’ ‘CICLONE’ ou ‘QUICKSILVER’) e entre SIMONE SOUZA TEMPONI (vulgo ‘LOIRA’) e LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT: [...]

No dia 22/03/2017, entre WELLINGTON MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARESIA’ ‘CICLONE’ ou ‘QUICKSILVER’) e pessoa não identificada e entre WELLINGTON MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARESIA’ ‘CICLONE’ ou ‘QUICKSILVER’) e KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (vulgo ‘RUSSO), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT: [...]

No dia 23/03/2017, entre JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’) e LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), entre SIMONE SOUZA TEMPONI (vulgo ‘LOIRA’) e LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’) e entre EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) e pessoa não identificada, assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT: [...]

No dia 24/03/2017, entre JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’) e LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’) e entre JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’) e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT: [...]

No dia 25/03/2017, entre JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’) e LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’) e entre JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’) e CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (vulgo ‘CARLINHOS’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/N I/DERRFVA/PJCMT: [...]

No dia 26/03/2017, entre JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’) e pessoa não identificada, entre adolescente (vulgo ‘Boladona’) e JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’) e entre JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’) e EUDORA NOVAES XAVIER (vulgo ‘DAMA’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/N I/DERRFVA/PJCMT: [...]

No dia 26/03/2017, entre JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo "BOREL") e pessoa não identificada, entre adolescente (vulgo ‘Boladona’ e JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo "BOREL") e entre JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’) e EUDORA NOVAES XAVIER (vulgo ‘DAMA’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/N I/DERRFVA/PJCMT: [...]

E, no dia 29/03/2017, entre WELLINGTON MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARESIA’ ‘CICLONE’ ou ‘QUICKSILVER’) e pessoa não identificada, assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT: [...]

A materialidade do crime de tráfico de drogas vem demonstrada na apreensão em flagrante da adolescente ‘E.C.A.’ (nome falso) - posteriormente corretamente identificada como ‘A. A.’ - pelo crime de tráfico de drogas, na cidade de Coronel Sapucaia/MS, surpreendida com 15 quilos de maconha (20 tabletes), conforme BOPM/MS 1005/2017 e relatório de missão 02/2017; b) na prisão em flagrante da denunciada SIMONE SOUZA TEMPONI (vulgo "LOIRA"), em razão dos fatos processados criminalmente no bojo da ação penal n° 6985- 06.2017.811.0002 (código 488124), em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande; e c) em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor da denunciada ALEXSANDRA MARIA DA SILVA (vulgo ‘SANDRINHA’), sobrinha do codenunciado LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), ocasião em que ela foi presa em flagrante delito no município de Nova Olimpia/MT por estar na posse de substância entorpecente, conforme auto respectivo juntado às fls. 1204/1205 (7° volume)

5.6. ESTELIONATO

[...] os denunciados DAIANA RODRIGUES CANTO, GREISIELE LEITE MOREIRA e LUIS PAULO DA SILVA MARTINS, coordenados pelo codenunciado EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), atuando em concurso de pessoas (caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando objetivo comum), obtiveram, para o grupo criminoso, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo alguém em erro, mediante ardil.

Apurou-se que, em 03 de abril de 2017, na Cidade de Siqueira Campos, Estado do Paraná, os denunciados concorreram de qualquer modo para a prática de golpe contra as vítimas Rildo Marciel dos Santos e Paulo Rogério Soares, auxiliando materialmente o grupo criminoso ao simularem a venda de um veículo automotor e ao receberem das vítimas, por intermédio de transferência bancária efetuada para a conta corrente 17695-8, agência 0667, Banco do Brasil, de titularidade da codenunciada GREISIELE, a quantia de R$ 15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais) pelo negócio fraudulento (B0 2017/393601/PR).

5.7. LAVAGEM DE DINHEIRO [...] os denunciados WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, IZAIAS ORMENEZE JUNIOR RIBEIRO (vulgo "JUNINHO"), EDNA APARECIDA DOS SANTOS, ROSENI ORMENEZE, EDILSON ORMENEZE, LERIA DA SILVA TELES, DAIANA RODRIGUES CANTO, GREISIELE LEITE MOREIRA, PAULO DA SILVA MARTINS, ROSANA ORMENEZE, ESTER RODRIGUES CANTO, BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE, EDER GIOVANI LAVAGNOLI, FRANCIELE MAZIEBO BARQUEIRO e VILSON ORMENEZE coordenados pelo codenunciado EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), atuando em concurso de pessoas (caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando objetivo comum), ocultaram e dissimularam a natureza, a origem, a disposição e a movimentação de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrações penais.

Apurou-se que os denunciados auxiliaram materialmente o grupo criminoso fornecendo e providenciando o fornecimento de dados de contas bancárias próprias e de terceiros para a prática de diversos crimes, em especial o de lavagem de dinheiro, uma vez que agiram com o propósito de ocultar e dissimular a natureza, a origem e a movimentação de valores em dinheiro obtidos por meio de diversos golpes e do crime de tráfico de drogas, bem como ocultaram a disposição de veículos automotores roubados pela facção em estabelecimento empresarial que mantinham sob a fachada "União Hortifruti" (CNPJ 27.110.023/0001-05), conforme diálogos telefônicos interceptados:

No dia 27/03/2017, entre ROSANA ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), entre WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) e entre IZAIAS ORMENEZE JUNIOR RIBEIRO (vulgo ‘JUNINHO’) e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT: [...]

No dia 28/03/2017, entre ROSENI ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), entre LERIA DA SILVA TELES e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), entre ROSANA ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) e entre EDILSON ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERREVA/PJCMT: [...]

No dia 29/03/2017, entre BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) e entre ROSANA ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/N I/DERRFVA/PJCMT: [...]

No dia 31/03/2017, entre ROSANA ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/N I/DERRFVAJPJCMT:

[...] No dia 03/04/2017, entre ADRIANA SOUZA AMORIM (vulgo ‘DRIKA’) e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), assim extraído do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT:

[...] No dia 04/04/2017, entre GREISIELE LEITE MOREIRA e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) e entre ROSANA ORMENEZE e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), assim extraídos do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT: [...]

E, no dia 05/04/2017, entre ADRIANA SOUZA AMORIM (vulgo ‘DRIKA’) e EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), assim extraído do Relatório Técnico RT n° 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT: [...]

5.8. CORRUPÇÃO DE MENORES

Consta que, todos os denunciados, integrantes do grupo criminoso (‘Marreta Progresso 157’), corromperam e facilitaram a corrupção de pessoas menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infração penal e induzindo-os a praticá-la.

Apurou-se que, durante a atuação do grupo criminoso, verificou-se repetidas vezes que seus líderes e integrantes arregimentaram adolescentes para executarem a prática de diversos crimes, especialmente os de roubo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e tráfico de drogas, dentre eles J. M. de S, D. H. C., L. P. de A. S. L. e A. A. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia:

(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) Os denunciados LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’) - que também usa identificação falsa de Marcelo Barbosa do Nascimento, EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) e WAGNER DA SILVA MOURA (vulgo ‘BELO’), como incursos no artigo 2°, §4 2°, 3° e 4°, I, da Lei n°12.850/2013;

Já dos denunciados JONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’), JULIANO GOMES DA SILVA (vulgo ‘IRMÃO DOIDERA’), ALEXANDRE PINHO DA SILVA (vulgo ‘XANDÃO’), ALEX DA SILVA MARQUES (vulgo ‘CHOCOLATE’), JHONNY SOUZA LIRA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (vulgo ‘CARLINHO), MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (vulgo ‘POMPÉIA’), FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS (vulgo ‘ALERKINA’), LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE (vulgo ‘DORF’), LIVERTINA FRANCISCA GOMES (vulgo ‘RAILA’), WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, IZAIAS ORMENEZE JUNIOR RIBEIRO (vulgo ‘JUNINHO’), EDNA APARECIDA DOS SANTOS, ROSENI ORMENEZE, ADÃO RIBEIRO NETO, RUTE DE OLIVEIRA SILVA, EUDORA NOVAES XAVIER (vulgo ‘DAMA’), WELLINGTON MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARESIA’), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (vulgo ‘RUSSO’), ALEXSANDRA MARIA DA SILVA (vulgo SANDRINHA), EDILSON ORMENEZE, LERIA DA SILVA TELES, DAIANA RODRIGUES CANTO, GREISIELE LEITE MOREIRA, LUIS PAULO DA SILVA MARTINS, ROSANA ORMENEZE, ESTER RODRIGUES CANTO, BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE, EDER GIOVANI LAVAGNOLI, FRANCIELE MAZIERO BARQUEIRO, VILSON ORMENEZE, VANEY/ PEDROSO DE ALMEIDA (vulgo ‘MECÂNICO’), ALINE THALYA CHAVES BEZERRA, SIMONE SOUZA TEMPONI (vulgo ‘LOIRA’), RENATO FERREIRA, CARLOS' ALBERTO PEREIRA (vulgo ‘CARLÃO’), LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA,
RENAN PIRES DOS SANTOS, VICTORIA DE SOUZA BRAGA, RONEY COSTA ARRUDA (vulgo ‘RONY’), JOVANNY CHRISTIAN DA SILVA, KAYRO VINCICIUS FERRAI RIBEIRO (vulgo ‘VINICIUS’), ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA, IGOR DO ROSÁRIO SILVA, RHANIEL VICTOR DA SILVA GONÇALVES, ACLESIO DE PAULA SILVA, ADRIANA SOUZA AMORIM, v. ‘DRIKA’ VALDOMIRO PINHEIRO DE JESUS, EVERTON RIBEIRO CAVALCANTE, como incursos no artigo 2°, 44 2° e 4°, I, da Lei n° 12.850/2;

6.2(ROUBOS) Os denunciados LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), ROBSON JOSE PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’), WAGNER SILVA MOURA (vulgo ‘BELO’), JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’), JULIANO GOMES DA SILVA (vulgo ‘IRMÃO DOIDERA’), ALEXANDRE PINHO DA SILVA (vulgo ‘XANDÃO’), ALEX DA SILVA MARQUES (vulgo ‘CHOCOLATE’) e JHONNY SOUZA LIRA, como incursos no artigo 157, 42°, I e II, cc. art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), todos do Código Penal.

6.3(RECEPTAÇÕES) Os denunciados LUCIANO/MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), ROBSON JOSE PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’), EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (vulgo ‘CARLINHOS’), MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (vulgo ‘POMPÉIA’), FRANCIEL(DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS (vulgo ‘ALERKINA’), LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE (vulgo ‘DORF’), LIVERTINA FRANCISCA GOMES (vulgo ‘RAILA’), WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, IZAÍAS ORMENEZE JUNIOR RIBEIRO (vulgo ‘JUNI), ADRIANA SOUZA ORIM (vulgo ‘DRIKA’), EDNA APARECIDA DOS SANTOS e ROSENI ORMENEZE, como incursos no artigo 180 caput cc. Art. 29 e 69 (por mais de sete vezes) todos do Código Penal.

6.4(ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR) Os denunciados LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’), EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) e ADÃO RIBEIRO NETO, como incursos artigo 311, caput, cc. art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), todos do Código Penal.

6.5(TRÁFICO DE DROGAS) Os denunciados LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’), WAGNER SILVA MOURA (vulgo ‘BELO’), EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’), CARLOS/HENRIQUE PEREIRA VARGAS (vulgo ‘CARLINHOS’), RUTE DE OLIVEIRA SILVA, SIMONE SOUZA TEMPONI (vulgo ‘LOIRA’), EUDORA NOVAES XAVIER (vulgo ‘DAMA’), WELLINGTON MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARESIA’, ‘CICLONE’ ou ‘QUICKSILVER’), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (vulgo ‘RUSSO’) e ALEXSANDRA' MARIA DA SILVA (vulgo ‘SANDRINHA’), como incursos no artigo 33, caput, da Lei n°11.343/2006, c.c. art. 29

e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal.

6.6(ESTELIONATO) Os denunciados EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), DAIANA RODRIGUES CANTO, GREISIELE LEITE MOREIRA e LUIS PAULO DA SILVA MARTINS, como incursos no artigo 171, caput, cc. art. 29, ambos do Código Penal.

6.7(LAVAGEM DE DINHEIRO) Os denunciados EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’), WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, IZAIAS ORMENEZE JUNIOR RIBEIRO (vulgo ‘JUNINHO’), EDNA APARECIDA DOS SANTOS, ROSENI ORMENEZE, EDILSON ORMENEZE, LERIA DA SILVA TELES, DAIANI RODRIGUES CANTO, GREISIELE LEITE MOREIRA, LUIS PAULO DA SILVA MARTINS,
ROSANA ORMENEZE, ESTER' RODRIGUES CANTO, BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE, 5DER' GIOVANI LAVAGNOLI, FRANCIELE MAZIERO BARQUEIRO e VILSON ORMENEZE, como incursos no

artigo 1º, caput, e 2º , II e § 4º, da Lei nº 9.613/1998 c.c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes) do Código Penal.

6.8Todos os 53 (cinquenta e três) líderes e integrantes da organização criminosa, como incursos no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, cc. art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal
[...].
”
(Carlos Roberto Zaroru Cesar, Samuel Frungilo, Rodrigo Araújo Braga Arruda e Cesar Danilo Ribeiro de Novais, promotores de Justiça - ID 197344330 - fls. 1.139/1205)

A ação penal foi desmembrada em relação aos corréus (PJe NU 1006802-53.2021.8.11.0042).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penas e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]3. DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...]

O acervo probatório evidencia que os acusados LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo ‘CARCAÇA’), EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) e WAGNER DA SILVA MOURA (vulgo ‘BELO’) integraram Organização Criminosa com o fim de realizar roubos de veículos, tráfico de drogas e outras condutas delituosas, além de atuarem na condição de líderes.

De acordo com o que restou apurado pela infiltração de agentes em grupo de WhatsApp - descrito no Relatório Técnico nº 003/2017 – os acusados LUCIANO, ROBSON JOSÉ, EDMAR e WAGNER eram membros do grupo de WhatsApp denominado ‘Marreta Progresso 157’, no qual discutiam ações da Organização Criminosa, além de ser cobrada uma “caixinha” (mensalidade) para participação.

No referido relatório é descrito que frequentemente era postado no grupo de WhatsApp um comunicado no qual se explicava a dinâmica, funcionamento, objetivo da ‘caixinha’, as atividades criminosas, as alianças, a conexão do ‘Comando Vermelho’ com outras Organizações Criminosas.

Oportuno ressaltar, ainda, que também era constantemente divulgado no grupo o estatuto do Comando Vermelho, além de comprovantes de transações bancárias referente ao dinheiro da “caixinha” da Organização Criminosa.

Conforme apreendido dos Relatórios Técnicos nº 06/2017 e nº 03/2017, incumbia aos líderes LUCIANO, ROBSON JOSÉ, EDMAR e WAGNER, ocupantes do sistema carcerário do Estado de Mato Grosso, a orientação dos demais integrantes da Organização Criminosa acerca da prática de diversos crimes. Ou seja, ainda que estivessem encarcerados, observa-se que comandavam e geriam as ações a partir do contato via aparelhos celulares. [...]

Analisando minuciosamente os interrogatórios dos réus em Juízo, percebe-se claramente uma tentativa de desacreditar a Autoridade Policial, tentando induzir o Juízo a erro ao buscarem criar um cenário de perseguição, sem qualquer fundamento concreto.

O que pode ser colhidos dos autos, na verdade, são extensas provas da materialidade e autoria delitivas, restando demonstrado, sem sombra de dúvidas, que os acusados integravam Organização Criminosa com o objetivo de realizar roubos de veículos, adulteração de sinais identificadores dos mesmos, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, estelionato e receptação.

CONSTATO que o requisito estrutural está materializado na medida em que existia uma divisão de tarefas entre os acusados, sendo LUCIANO MARINO a principal liderança, ROBSON JOSÉ o sub chefe, EDMAR ORMENEZE a liderança responsável pela lavagem de dinheiro, e WAGNER DA SILVA o responsável por arregimentar outros indivíduos para a prática de crimes, sendo estes quatro o núcleo duro da Organização Criminosa. Os demais acusados, por sua vez, estariam divididos entre os núcleos responsáveis pelos roubos de veículos, pela adulteração dos sinais identificadores, pelo estelionato e pelo tráfico de drogas.

O vínculo entre os acusados está demonstrado pelas conversas no grupo ‘MARRETA PROGRESSO 157’ e nas interceptações telefônicas. Verifica-se que a Organização Criminosa possuía certa estabilidade e era bem estruturada, pois, além de praticarem os crimes em conjunto, dividiam as tarefas por etapas, possuindo um núcleo responsável por cada uma delas. Além disso, praticaram dezenas de crimes no ano de 2017, pelo que foi apurado até o momento, atendendo ao requisito temporal da norma.

Quanto ao requisito finalístico, pelas provas acostadas aos autos, nota-se que a Organização Criminosa visava roubar veículos, aplicar golpes e traficar entorpecentes, além de proceder com a lavagem do dinheiro obtido das práticas ilícitas.

Lastreado nos elementos probatórios, REFUTO o argumento sustentado pela defesa quanto ausência de provas quanto ao delito de Organização Criminosa, evidenciando estarem presentes todos os requisitos legais e provas suficientes de que os acusados integrariam Organização Criminosa.

Restou demonstrado também que a Organização Criminosa integrada pelos acusados, sendo um dos núcleos do ‘Comando Vermelho’, atuavam com emprego de arma de fogo, conforme depoimentos das vítimas dos roubos, bem como do que fora extraído das interceptações telefônicas e as imagens do grupo de WhatsApp.

Além disso, verifica-se que a Organização Criminosa contava com a participação de adolescentes, como os menores Mateus e Danilo, pois, por ocasião das interceptações telefônicas, tal fato foi mencionado diversas vezes pelos acusados. Inclusive, em uma das conversas interceptadas, ‘CARCAÇA’ determinou que a esposa de ‘XANDÃO’, ALINE, se dirigisse à delegacia para retirar um menor que foi apreendido.

4. DOS DELITOS DE ROUBO

De acordo com a denúncia, os acusados LUCIANO MARIANO DA SILVA, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO e WAGNER SILVA MOURA coordenaram os corréus JHONATHAN OLIVEIRA PAULA, ALEXANDRE PINHO DA SILVA e JHONNY SOUZA LIRA a atuarem em concurso de pessoas, com o fim de subtrair coisas alheias móveis, mediante emprego de violência e grave ameaça à pessoa.

Quanto ao roubo do veículo FORD KA, placas QBD-9104, a materialidade e autoria podem ser aferidas a partir do Boletim de Ocorrência nº 613/2017 (fls. 1562 do PDF) e dos autos do Relatório de Interceptação Telefônica (Relatório Técnico nº 06/2017).

Verifica-se que o delito foi praticado em 07/03/2017, e em 08/03/2017 o acusado ROBSON JOSÉ (‘CARCAÇA’) é interceptado comentando com LUCIANO MARIANO (‘MARRETA’) que está tendo problemas para esconder o FORD KA, razão pela qual necessitará retira-lo da garagem no bairro Tijucal e deixa-lo na casa no Bairro Osmar Cabral (fls. 1651/1653 do PDF dos autos COD 465309).

Ainda, no dia 08/03/2017, no grupo de whatsapp ‘MARRETA PROGRESSO 157’, JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (‘BOREL’) posta uma foto do referido veículo FORD KA, dizendo que o ‘pegou ontem’ (roubou), conforme Relatório de Infiltração de agente (fls. 2445/2446 do PDF dos autos COD 465309).

Nesse mesmo dia, BOREL e CARCAÇA conversam acerca do que fariam com o FORD KA, tendo este último afirmado que as chaves do veículo estariam com POMPEIA, razão pela qual BOREL deveria retira-lo do Bairro Tijucal e guarda-lo na casa do Bairro Osmar Cabral fls. 1661/1665 do PDF dos autos COD 465309).

É fato, pois, que LUCIANO e ROBSON JOSÉ desempenharam a função de comando da ação de roubo, ocultação do veículo e financiamento das necessidades dos subordinados. O JHONATHAN, por sua vez, também teve participação no referido roubo, ato este confessado no grupo de WhatsApp com os demais integrantes do grupo criminoso.

Quanto ao roubo do veículo RENAULT/LOGAN, placas QBS-3450, a materialidade e autoria podem ser aferidas a partir do Boletim de Ocorrência nº 2017.78884 (fls. 4164/4165) e dos autos do Relatório de Interceptação Telefônica (Relatório Técnico nº 06/2017).

Verifica-se que o delito também foi praticado em 07/03/2017, e, nesse mesmo dia, à noite, ROBSON JOSÉ entra em contato com LUCIANO MARIANO para avisar que ‘cantou um RENAULT/LOGAN’, e ‘MARRETA’ fala que está negociando.

Outrossim, ainda no dia 07/03/2017, JHONATHAN OLIVEIRA PAULA (‘BOREL’) posta no grupo ‘MARRETA PROGRESSO 157’ imagens de documentos do veículo RENAULT/LOGAN, placas QBS-3450, afirmando em áudio que o carro é de cor escura, em que pese no documento constar como se fosse prata (fls. 2444/2445 do PDF dos autos COD 465309).

Já no dia 08/03/2017, BOREL informa a CARCAÇA, via ligação telefônica, que passou (provavelmente em algum estacionamento) e viu o LOGAN estacionado no mesmo local no mesmo local que haviam deixado, sendo este mais um elemento que demonstra a sua participação no roubo. Reforça-se, inclusive, que CARCAÇA incentivou ‘BOREL’ afirmando que ‘Você vai ganhar uma micharia boa mano, na mercadoria, você vai ganhar muito mais do que você vender o carro aqui pra nós no preço que vale daqui, pô... então, eu falo assim porque foi você mesmo que roubou mano, aí cê fez o que fez, o esforço, e nóis da mole pra perder pra polícia...’.

Além disso, no dia 11/03/2017, CARCAÇA conversa com a interlocutora ANA PAULA, afirmando que há quatro dias roubaram um RENAULT LOGAN e o deixaram ‘esfriando’ por 3 horas em um estacionamento, contudo, quando retornaram para pegá-lo e levar para o esconderijo, constataram que havia uma viatura policial próximo ao veículo, razão pela qual o abandonaram. Contudo, disse que naquele dia (11/03/2017), quando BOREL passou pelo local, o LOGAN ainda estava lá, razão pela qual o foram buscar e guardaram juntamente com o VW GOL (fls. 1695/1698 do PDF dos autos COD 465309).

É oportuno ressaltar que, no dia 27/03/2017, quando JHONATAN OLIVEIRA foi preso em flagrante em flagrante com o veículo VW/FOX (Boletim de Ocorrência nº 2017.104177, fls. 4271/4274), este assumiu a prática do roubo do veículo RENAULT/LOGAN.

Percebe-se, pois, que a autoria delitiva pode ser dividida entre LUCIANO MARIANO e ROBSON JOSÉ como mentores e financiadores do roubo, enquanto JHONATHAN OLIVEIRA se encarregou da sua execução.

Quanto ao roubo do veículo VW SAVEIRO CROSS, placas PQI-4044, a materialidade e autoria podem ser aferidas a partir do Boletim de Ocorrência nº 2017.89027 (fls. 4168/4169) e dos autos do Relatório de Interceptação Telefônica (Relatório Técnico nº 06/2017).

Verifica-se que no dia 15/03/2017, JHONATAN liga para ROBSON JOSÉ afirmando que haviam acabado de ‘pegar’ (roubar) uma Saveiro/Cross de cabine dupla e que estão em fuga. Na mesma ligação, CARCAÇA pede foto do veículo e BOREL afirma que irá mandar após conseguirem se evadir (fls. 1725/1726 do PDF dos autos COD 465309)

No mesmo dia, BOREL liga para CARCAÇA e afirma que não conseguiu o veículo HONDA, pois este teria travado na hora da fuga. Ainda, CARCAÇA orienta que deixem a SAVEIRO CROSS no estacionamento próximo ao Hospital e à noite a levem para o esconderijo (fls. 1726/1729 do PDF dos autos COD 465309).

Consta, ainda, no Relatório Técnico nº 06/2017, que os trabalhos investigativos da DERRFVA renderam a aquisição de algumas imagens de segurança, nas quais se observou que no momento do roubo do veículo VW SAVEIRO, placas PQI-4044, havia um veículo FOX PRATA, conduzido por JHONATHAN, prestando apoio para o crime (fls. 1730 do PDF dos autos COD 465309).

No mesmo dia, BOREL avisa a CARCAÇA que o adolescente e comparsa, MATEUS (JEDSON MATEUS DE SOUZA), foi preso com o VW SAVEIRO CROSS, fato este que se confirma no Boletim de Ocorrência nº 2017.89429 (fls. 4259/4260).

Logo em seguida, CARCAÇA comunica a MARRETA que teriam ‘perdido’ o veículo SAVEIRO, por inexperiência do adolescente MATEUS, explicando que ele teria parado no sinal, quando parou também uma viatura da Polícia Militar, contudo, quando o sinal ficou verde, MATEUS teria saído em alta velocidade, razão pela qual foi abordado pelos PMs (fls. 1628/1630 do PDF dos autos COD 465309).

Participaram, portanto, deste evento criminoso, LUCIANO MARIANO e ROBSON JOSÉ como mentores e financiadores, além de JHONATHAN OLIVEIRA como agente que executou o delito, além de ter fornecido apoio logístico ao transporte do veículo, juntamente com o adolescente JEDSON MATEUS.

Quanto ao roubo do veículo RENAULT DUSTER, placas OBN-0688, a materialidade e autoria podem ser aferidas a partir do Boletim de Ocorrência nº 2017.89522 (fls. 4171/4173) e dos autos do Relatório de Interceptação Telefônica (Relatório Técnico nº 06/2017).

Em conversa interceptada no dia 15/03/2017, data do crime, ROBSON JOSÉ informa para LUCIANO MARIANO que seus subordinados teriam acabado de roubar uma DUSTER, de cor branca, e a estariam levando para ‘esfriar’ (fls. 1631/1632 do PDF dos autos COD 465309). No mesmo dia, ROBSON liga para CARLOS HENRIQUE pedindo o número do celular de “seus guris’, pois estes haviam acabado de roubar uma DUSTER, e o JHONATHAN estaria fornecendo apoio, mas estava sem contato com eles (fls. 1743/1744 do PDF dos autos COD 465309).

Após conseguir contato com os executores do roubo, ROBSON JOSÉ orienta que eles encostem o veículo no estacionamento do Hospital Santa Helena, em meio aos outros carros, para disfarçar (fls. 1745/1746 do PDF dos autos COD 465309).

Em seguida, durante uma ligação telefônica no modo conferência entre CARCAÇA, BOREL e um dos executores do crime (homem não identificado), este avisa que deixou a DUSTER estacionada em frente ao portão do Hospital e pergunta a CARCAÇA se deve levar a chave ou deixar com BOREL, que o está esperando no veículo FOX (fls. 1746/1749 do PDF dos autos COD 465309).

Ainda no dia 15/03/2017, no grupo de WhatsApp ‘MARRETA PROGRESSO 157’, JHONATHAN posta um vídeo do veículo RENAULT DUSTER.

Fica exposta a prática da subtração do referido veículo por JHONATHAN OLIVEIRA (BOREL), como quem prestou auxílio material e acompanhou a execução do delito, e por LUCIANO MARIANO (MARRETA) e ROBSON JOSÉ (CARCAÇA), os quais exerceram o comando da ação delituosa, pois, ainda que privados de liberdade, os demais agentes a eles se subordinam e prestam informações.

Quanto ao roubo do veículo FIAT PUNTO, placas KAS4403, a materialidade e autoria podem ser aferidas a partir do Boletim de Ocorrência nº 429/2017 (fls. 4202) e dos autos do Relatório de Interceptação Telefônica (Relatório Técnico nº 06/2017).

No Relatório de Interceptação consta conversa entre ROBSON JOSÉ e WAGNER DA SILVA, na qual este informa que “seu guri” LUAN havia acabado de roubar um FIAT PUNTO, placas KAS4403, e que o deixará ‘esfriando’ na Arena Pantanal por uma hora. CARCAÇA, por sua vez, orienta que BELO deixe o veículo ‘esfriando’ por pelo menos 3 horas, afirmando que recentemente perderam um ONIX e um VM/VOYAGE (fls. 1773/1783 do PDF dos autos COD 465309).

No referido roubo, portanto, verifica-se a participação de WAGNER DA SILVA, que autuou como mentor intelectual, enquanto seu subordinado LUAN executou o crime e posteriormente lhe prestou satisfação.

Quanto ao roubo do veículo FIAT UNO WAY, placas QBX-2119, a materialidade e autoria podem ser aferidas a partir do Boletim de Ocorrência nº 2017.92956 (fls. 4174/4175) e dos autos do Relatório de Interceptação Telefônica (Relatório Técnico nº 06/2017).

A conversa interceptada em 18/03/2017 deixa claro que participaram deste roubo os acusados ROBSON JOSÉ (CARCAÇA), como patrocinador e mentor intelectual, e JHONATHAN OLIVEIRA (BOREL), como executor material do delito.

Nesse dia, BOREL liga para CARCAÇA e informa ao mesmo que acabaram de roubar um UNO WAY, tendo CARCAÇA orientado que pegassem os documentos da vítima para fotografar e enviar para ele (fls. 1815/1816 do PDF dos autos COD 465309).

Já no dia seguinte, 19/03/2017, JHONATHAN liga novamente para ROBSON JOSÉ informando que o UNO WAY havia ‘rodado’ - conforme Boletim de Ocorrência nº 2017.92956 - mas que teria ficado com a chave do veículo e sabia onde o proprietário morava, de forma que poderia furtar o automóvel novamente.

Quanto ao roubo dos veículos CHEVROLET ONIX, (placas PYH-9744), VW VOYAGE (placas OBF-4181), CHEVROLET PRISMA (placas NTY-4179) e HONDA CIVIC (placas NJL-2566), a materialidade e autoria podem ser aferidas a partir dos Boletins de Ocorrência nº 2017.57254 (fls. 4185/4186) e 2017.69918 (fls. 4187/4192), bem como dos autos do Relatório de Interceptação Telefônica (Relatório Técnico nº 06/2017).

No dia 03/03/2017, LUCIANO MARIANO, em conversa com uma mulher não identificada, afirma que teria ‘perdido’ um Ônix, um Voyage, um Prisma e um Honda Civic (fls. 1618/1621 do PDF dos autos COD 465309), os quais teriam sido apreendidos pela Polícia, fato este que pode ser confirmado no Boletim de Ocorrência nº 2017.69852 (fls. 4183/4184).

Ainda, ROBSON JOSÉ, em conversa com WAGNER DA SILVA (BELO), em 17/03/2017, afirmou que há um tempo ele e MARRETA “perderam” quatro veículos, pois um dos automóveis - um ONIX - possuía um rastreador, em razão de pertencer à empresa Localiza, o que permitiu que a Polícia realizasse o rastreio e encontrasse todos os veículos roubados que estavam juntos (fls. 1774/1783 do PDF dos autos COD 465309), conforme consta no BO nº 2017.69852.

Já no dia 21/03/2017, ROBSON JOSÉ, em conversa com FELIPE, lamenta que há alguns dias o seu grupo perdeu quatro veículos por causa de um ONIX que foi rastreado, e que, inclusive, perderam uma das suas casas onde guardavam os veículos produtos de roubo/furto.

Ainda, em relação ao roubo do veículo HONDA CIVIC, verifica-se que, em que pese o acusado ALEXANDRE PINHO tenha sido reconhecido pelas vítimas como autor do delito, o mesmo já foi condenado nos autos da Ação Penal COD 468187, razão pela qual não pode lhe ser imputada novamente esta conduta.

No que tange a WAGNER DA SILVA (BELO), por sua vez, não é possível ter certeza acerca de sua participação no roubo dos referidos veículos, pois, pelas interceptações telefônicas retro mencionadas, infere-se que estes automóveis, na verdade, ‘pertenciam’ a MARRETA e CARCAÇA, enquanto BELO foi apenas informado para ser cauteloso com o FIAT PUNTO que roubou, para que não fosse apreendido como os outros quatro veículos.

Assim, em que pese o Ministério Público tenha o denunciado pelo roubo dos veículos CHEVROLET ONIX, (placas PYH9744), VW VOYAGE (placas OBF-4181), CHEVROLET PRISMA (placas NTY-4179) e HONDA CIVIC (placas NJL-2566), entendo que inexistem provas suficientes de sua participação nos referidos delitos, razão pela qual deve ser absolvido nos termos do art. 386, V, do CPP.

Quanto ao roubo dos veículos VW GOL (placas QBB3398) e TOYTOTA HILUX (placas QBR 4595), a materialidade e autoria podem ser aferidas a partir do Boletim de Ocorrência nº 2017.101708 (fls. 4197/4201), bem como dos autos do Relatório de Interceptação Telefônica (Relatório Técnico nº 06/2017).

De acordo com o que foi relatado pela vítima no Boletim de Ocorrência, no dia 24/03/2017, os assaltantes renderam ele e sua família dentro da residência destes, e os mantiveram rendidos por um tempo considerável, levando, em seguida, os dois veículos da casa.

Nesse mesmo dia, no horário em que ocorreram os fatos, ROBSON JOSÉ comunica LUCIANO MARIANO que ‘GODINHO’ - afilhado de CARCAÇA - e ‘outros guris’ estão com as vítimas dentro de casa, com uma Hilux e outro carro, momento em que ROBSON JOSÉ informa que irá ligar para ensiná-los a sair da cidade com a caminhonete e ir para o mato, onde não exista sinal telefônico (fls. 1582/1860 do PDF dos autos COD 465309).

A interceptação demonstra que, em que pese ROBSON JOSÉ e LUCIANO MARIANO não tenham praticado atos materiais do crime, estavam acompanhando a sua execução enquanto esta se desenrolava, inclusive, enquanto os assaltantes estavam rendendo as vítimas em sua residência. Dessa forma, exerceram, pois, a autoria intelectual do delito.

Quanto ao roubo do veículo GM S10, placas JZV, a materialidade e autoria podem ser aferidas a partir do Boletim de Ocorrência nº 2017.79011 (fls. 4193/4194), bem como dos autos do Relatório de Interceptação Telefônica (Relatório Técnico nº 06/2017).

Verifica-se que no Boletim de Ocorrência, a vítima descreveu que no roubo, ocorrido no dia 08/03/2017, os assaltantes foram violentos, tendo a agredido com coronhadas e, posteriormente, privaram suas liberdades, amarrando-as e trancando-as em um quarto da residência.

Nesse mesmo dia foi interceptada uma conversa de JHONNY SOUZA LIRA com sua namorada, FRANCIELE (vulgo ‘ARLEKINA’), na qual este narra para ela que no roubo em que participou - no qual teria roubado uma caminhonete velha - a vítima reagiu e tentou pegar a arma, razão pela qual seu comparsa a amarrou.

Além disso, confirmou que a caminhonete roubada seria uma S10: ‘[...] é velha, amor. Só que aqui na minha cidade essas S10 tem um valorzinho, porque o cara compra pra cortar, ele num compra pra pinar. Num tem valor’.

Ainda nessa conversa, ARLEKINA o questionou acerca de quantas pessoas estariam envolvidas, tendo JHONNY respondido que cinco, pois, para pegar o carro foram três, mais os dois que estão presos. Posto isso, em que pese JHONNY não tenha afirmado quem seria os dois indivíduos que estariam presos e envolvidos com o roubo, pode-se inferir que se trata de ROBSON JOSÉ e LUCIANO MARIANO (fls. 1951/1955 do PDF dos autos COD 465309).

Isso porque, além de ambos estarem presos e integrarem a mesma Organização Criminosa que JHONNY, CARCAÇA e MARRETA eram liderança no grupo criminoso e atuavam como mentores intelectuais dos roubos, sendo responsáveis por dar destinação aos veículos, arregimentar indivíduos e fornecer apoio aos que estavam nas ruas executando os delitos.

Além disso, mais um elemento que reforça que eles estariam vinculados a este crime, é o fato de que ARLEKINA afirma que seria mais vantajoso financeiramente para JHONNY que vendesse o carro para alguém de sua cidade do que entregar para MARRETA. Dessa forma, fica evidente, pois, que o referido crime também foi praticado com vantagem econômica para os indivíduos da Organização Criminosa que estavam presos, ou seja, ROBSON JOSÉ e LUCIANO MARIANO (fls. 1951/1955 do PDF dos autos COD 465309).

Quanto ao roubo do veículo VW GOL G6, placas AZD8755, a materialidade e autoria podem ser aferidas a partir do Boletim de Ocorrência nº 653/2017 (fls. 4230), bem como dos autos do Relatório de Interceptação Telefônica (Relatório Técnico nº 06/2017).

Verifica-se que, no dia 11/03/2017, algumas horas após o roubo, JHONATHAN, em diálogo com ROBSON JOSÉ, informa que “os guris do BELO” haviam acabado de roubar um veículo VW GOL, e solicita que CARCAÇA ligue para LUAN (executor material do roubo) e o aguarde em frente à Rodoviária de Cuiabá.

Mais tarde, no mesmo dia, CARCAÇA questiona se BOREL já havia guardado o automóvel na chácara, e ele responde que não, pois, estaria aguardando o veículo ‘esfriar’, ou seja, verificando a existência ou não de rastreador. ROBSON orienta JHONATHAN, então, que após “esfriar” o veículo já podem levá-lo para guardar naquele mesmo dia.

Verifica-se, portanto, que JHONATHAN OLIVEIRA e ROBSON JOSÉ, estão envolvidos no referido roubo, sendo que o primeiro prestou apoio logístico, com o transporte dos assaltantes após o roubo, enquanto o segundo comandou as ações do grupo, mais uma vez agindo como liderança da Organização Criminosa, mesmo estando privado de liberdade. Ainda, WAGNER DA SILVA (BELO) estaria envolvido exercendo o comando de seus comparsas que executaram o roubo, conforme narrado por BOREL.

Dessa forma, pelo que restou apurado, LUCIANO MARIANO (MARRETA) possui envolvimento, na condição de financiador e mentor intelectual, dos crimes de roubo dos veículos FORD KA, RENAULT LOGAN, VW SAVEIRO CROSS, RENAULT DUSTER, ONIX, VOYAGE, PRISMA, HONDA CIVIC, VW GOL, TOYOTA HILUX e GM S10.

O acusado ROBSON JOSÉ (CARCAÇA), por sua vez, também na condição de financiador e mentor intelectual, atuou nos roubos dos veículos FORD KA, RENAULT LOGAN, VW SAVEIRO CROSS, REANAULT DUSTER, FIAT UNO WAY, ONIX, VOYAGE, PRISMA, HONDA CIVIC, VW GOL, TOYOTA HILUX, GM S10 e VW GOL G6.

O réu JHONATHAN OLIVERA (BOREL) atuou, especialmente, fornecendo apoio logístico aos executores dos roubos, além de ter atuado também na execução material de alguns dos crimes, sendo que, na totalidade, integrou os crimes de roubo aos veículos FORD KA, RENAULT LOGAN, VW SAVEIRO CROSS, RENAULT DUSTER, FIAT UNO WAY e VW GOL G6.

Outrossim, pelo que consta nos autos, WAGNER DA SILVA (BELO) teria atuado somente nos roubos dos veículos FIAT PUNTO e VW GOL G6, enquanto JHONNY SOUZA LIRA somente no roubo da caminhonete GM S10, conforme informado pelo Ministério Público.

Destaque-se, ainda, que os roubos foram praticados mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, pois, em todos os Boletins de Ocorrência, as vítimas comunicantes narraram que foram abordadas por indivíduos armados, razão pela qual deve incidir a forma majorada do roubo, nos termos do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

É certo, contudo, que os crimes de roubo praticados pelos acusados o foram em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), porquanto guardam entre si um elo de continuidade, em especial as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Destaca-se que os delitos foram praticados em prol da Organização Criminosa, de modo que a hipótese se amolda à figura típica do crime continuado, descrito no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, vez que com mais de uma ação, os acusados praticaram mais de um crime, sendo os delitos da mesma espécie, praticados pelo mesmo grupo criminoso, em intervalos curtos de tempo e espaço, e com o mesmo modus operandi.

DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO

O Ministério Público denunciou os acusados LUCIANO MARIANO DA SILVA (MARRETA), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (CARCAÇA), EDMAR ORMENEZE (MAZINHO), CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (CARLINHOS), MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (POMPEIA) e LEANDRO ORMENEZE pela suposta prática do crime de receptação, por mais de sete vezes, nos termos do art. 180, caput, c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal.

No que tange a CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (CARLINHOS), narra que, durante o mês de março de 2017, por mais de sete vezes, o acusado teria providenciado lugares seguro para servir de esconderijo para os veículos roubados pelo grupo criminoso. Acerca dos crimes de receptação praticados por CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS, este fornecia apoio logístico à Organização Criminosa, fornecendo locais para esconderijo dos veículos roubados.

1) No dia 15/03/2017, CARCAÇA e CARLINHOS tratam de valores para a locação de uma casa, propriedade de um pedreiro, na qual pretendem guardar veículos roubados (fls. 1730/1737 do PDF dos autos COD 465309). Nesse mesmo dia, à noite, CARCAÇA pergunta se ‘a casa já está no jeito’, porque vai deixar ‘esfriar’ por duas horas e já vai ‘guardar no mocó’, tendo CARLINHOS respondido que sim (fls. 1741/1743

do PDF dos autos COD 465309). Mais tarde, CARCAÇA avisa a CALINHOS que BOREL já buscou os meninos e o carro está “esfriando” para poder ser transportado ao esconderijo de CARLINHOS (fls. 1749/1750 do PDF dos autos COD 465309). Por fim, no dia 16/03/2017, pela manhã, um homem não identificado entra em contato com CARLINHOS e o informa que já guardou o veículo roubado na garagem e que ninguém os viu (fls. 2033/2034 do PDF dos autos COD 465309). Verifica-se que o veículo roubado se trata do RENAULT DUSTER, placas OBN-0688 (conforme Boletim de Ocorrência nº 2017.89522).

2) No dia 17/03/2017, CARCAÇA comunica CARLINHOS que “os guris” roubaram um FIAT PUNTO e o deixaram “esfriando”, mas que vai pedir para que levem o veículo até CARLINHOS, para guardar na garagem do bairro Tijucal, mesmo lugar onde está o DUSTER (fls. 1787/1790 do PDF dos autos COD 465309). O veículo roubado se trata do FIAT PUNTO, placas KAS-4403 (conforme Boletim de Ocorrência nº 429/2017).

No mesmo sentido, o Delegado Dr. MARCELO TORHACS narrou que CARLINHOS eram um dos articuladores da obtenção de garagens para ocultar os veículos subtraídos, as quais eram locadas previamente, com o intuito de dificultar a localização imediata dos mesmos pela polícia.

Percebe-se que CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS praticou o crime de receptação, na modalidade ocultar, por pelo menos duas vezes, em relação aos veículos RENAULT DUSTER e FIAT PUNTO.

No mesmo sentido, afirma o Ministério Público que em data incerta, no mês de março de 2017, o acusado MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO também se responsabilizou em providenciar local seguro para servir de esconderijo para os veículos roubados.

Consta que no dia 08/03/2017, BOREL e CARCAÇA conversam pelo telefone e este determina que JHONATHAN pegue a chave do veículo FORD KA, que estaria com MARCIO DOS SANTOS (vulgo ‘POMPEIA’). (fls. 1657/1659 do PDF dos autos COD 465309).

Verifica-se que o veículo mencionado se trata do FORD KA, placas QBD-9104, roubado no dia 07/03/2017 pelos comparsas BOREL, CARCAÇA e MARRETA (Boletim de Ocorrência nº 613/2017).

O Delegado responsável por conduzir as investigações, Dr. MARCELO TORHACS, esclareceu, em Juízo, que o MARCIO DOS SANTOS era justamente um dos indivíduos responsáveis por levantar locais para a ocultação de veículos produto de crime, como garagens, além de realizar alguns pagamentos para essas pessoas que cediam os locais para a Organização Criminosa.

É fato, pois, que MARCIO DOS SANTOS praticou o crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, na medida em que ocultou, em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja as chaves do veículo FORD KA que haviam sido roubadas no dia anterior.

O acusado LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENZE, teria recebido e ocultado, entre os meses de fevereiro e março de 2017, veículo automotor de placas QBB-9309, roubado pelo grupo criminoso, conforme se infere de conversa interceptada entre ele e um homem não identificado (HNI), no dia 05/03/2017.

Nessa chamada, HNI pede para que LEANDRO informe a placa de um veículo que estava em posse deste, para que pudessem mandar confeccionar uma placa no dia seguinte. LEANDRO então afirma que a placa seria QBD-9093, mas HNI questiona se a placa está correta, pois ao checar, estaria ‘saindo’ a de uma moto, e não de um carro, de forma que LEANDRO corrige e informa que seria QBB-9309 (fls. 2067/2071 do PDF dos autos COD 465309).

Ainda, HNI reforça seu propósito de adquirir o veículo, pedindo para LEANDRO não oferecê-lo para mais ninguém, pois iria busca-lo no dia seguinte.

Verifica-se que o veículo de placas QBB-9309 foi objeto de roubo no dia 04/03/2017, conforme Boletim de Ocorrência nº 584/2017, não tendo sido recuperado.

Fato é que LEANDRO ORMENEZE praticou o crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, na medida em que ocultou, em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja o veículo de placas QBB-9309, roubado no dia anterior.

Em relação ao acusado EDMAR ORMENEZE, o Ministério Público narra que ele atuava com seus familiares para ocultar os veículos roubados, com o fim de ‘esfria-los’, enquanto aguardavam a confecção de placas adulteradas.

Analisando o Relatório de Interceptação Telefônica nº 06/2017, percebe-se que EDMAR ORMENEZE praticou o crime de receptação, na modalidade ocultar, juntamente com seu comparsa ‘JUNINHO’, por pelo menos duas vezes, em relação aos veículos GOL (placas NPD-5233) e HB20 (placas QBM-1749).

Em diversas conversas interceptadas no dia 27/03/2017, entre EDMAR ORMENEZE e seu comparsa ‘JUNINHO’, este é questionado por “MAZINHO” acerca das placas dos veículos que estão guardados, pois, desejava mandar confeccionar as placas falsas. Então, EDMAR solicita que JUNINHO informe as referidas placas, sendo informado que o HB20 seria QBM-1749, e o GOL NPD-5233(fls. 2110/2120 do PDF dos autos COD 465309).

Ainda, EDMAR é informado por “JUNINHO” que os veículos estão com muitos pertences das vítimas no interior, sendo orientado por MAZINHO a retirar os objetos e deixar apenas o estepe.

Nota-se, segundo BO DETRAN-NET 782/2017 (VW/GOL 1.0, Cor Preta, placas NPD-5233) e BO DETRAN-NET 783/2017 (HYUNDAI/HB20 1.0, Cor. Branca, Placas QBM-1749), que os automóveis constam como subtraídos na data de 26/03/2017. Dessa forma, MAZINHO, com auxílio de ‘JUNINHO’ praticou o crime de receptação de veículos de origem criminosa.

Outrossim, o corréu IZAIAS ORMENEZE RIBEIRO JÚNIOR (vulgo ‘JUNINHO’) - desmembrado dos presentes autos - confessou em seu interrogatório em Juízo que seu tio, EDMAR, teria pedido para que ele guardasse dois carros para ele, e, quando questionou o tio acerca da procedência dos veículos, já sabia que eram roubados.

Em relação aos réus LUCIANO MARIANO DA SILVA e ROBSON JOSÉ, o Ministério Público afirma que eles se responsabilizaram em providenciar lugar seguro para servir de esconderijo para os veículos roubados. De fato, MARRETA e CARCAÇA alugaram diversas garagens para guardar os veículos roubados pelo grupo criminoso. Contudo, pelo que se verifica dos autos, a ocultação dos veículos foi praticada no mesmo contexto fático dos crimes de roubos dos quais tiveram participação, visando garantir a manutenção da posse dos veículos roubados.

Em razão disso, considerando que não foi demonstrado nos autos que LUCIANO MARIANO e ROBSON JOSÉ ocultaram veículos dos quais não tenham participado do roubo, a receptação se trata de post factum impunível, de modo que tal conduta - ocultar os veículos que roubaram - deve ser absorvida pelo crime patrimonial, em homenagem ao princípio da consunção.

É certo, ainda, que os crimes de receptação praticados pelos acusados o foram em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), porquanto guardam entre si um elo de continuidade, em especial as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Destaca-se que os delitos foram praticados em prol da Organização Criminosa, de modo que a hipótese se amolda à figura típica do crime continuado, descrito no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, vez que com mais de uma ação, os acusados praticaram mais de um crime, sendo os delitos da mesma espécie, praticados pelo mesmo grupo criminoso, em intervalos curtos de tempo e espaço, em locais semelhantes, e com o mesmo modus operandi.

DOS CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

O Ministério Público aduz, em suas alegações finais, que os acusados LUCIANO MARIANO DA SILVA, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO e EDMAR ORMENEZE teriam coordenado a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, incidindo no art. 311, caput, c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal. [...]

Em seu depoimento em Juízo, o Delegado da Polícia Civil, Dr. MARCELO MARTINS TORHACS, esclareceu que os integrantes do grupo realizavam descaracterizações dos produtos de roubo - prática do artigo 311 do Código Penal - confeccionando ou determinando que fossem confeccionadas placas falsas, bem como que o indivíduo que se destacava nessa atividade era o adolescente DANILO HENRIQUE CAMPOS.

De fato, analisando o Relatório de Interceptação Telefônica (Relatório Técnico nº 06/2017), não há dúvidas de que os acusados LUCIANO MARIANO DA SILVA, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO e EDMAR ORMENEZE determinaram que seus comparsas subordinados realizassem a adulteração de sinal identificador de alguns dos veículos roubados.

Às fls. 1774/1775 (do PDF dos autos COD 465309), no dia 17/03/2017, CARCAÇA conversa com BELO pedindo o número do responsável pelas placas do RENAULT DUSTER, pois precisa busca-las, tendo em vista que MARRETA avisou que já estariam prontas. Nesse mesmo dia, CARCAÇA orienta BOREL que pegue as placas da DUSTER e a emplaque, bem como que no dia seguinte coloque os lacres, pois os receptadores já irão buscá-la para levar ao Paraguai (fls. 1774/1784 do PDF dos autos COD 465309).

Salienta-se, pois, que LUCIANO MARIANO também participava da confecção das placas falsas, conforme se extrai de mensagem enviada por CARCAÇA no grupo de WhatsApp ‘MARRETA PROGRESSO 157’, na qual determina que BELO verifique se o MARRETA já havia mandado fazer outra placa para o carro roubado.

Reforçando sua participação nas falsificações de placas de veículos, CARCAÇA conversa com GELEIA e lhe informa que o valor para clonagem de veículos, por meio da confecção de placas e documentos falsos, seria de R$ 1.000,00 (fls. 2023/2025 do PDF dos autos COD 465309).

Ainda, MAZINHO, em conversa com homem não identificado (HNI) lamenta a apreensão de dois veículos pela polícia, pois os mesmos já estariam com adulteração de placas, documentos e vidros (fls. 2093 do PDF dos autos COD 465309). Tal diálogo interceptado demonstra que EDMAR ORMENEZE também praticou o crime previsto no art. 311 do Código Penal, na medida em que determinou que terceiros não identificados adulterassem as placas, documentos e vidros dos automóveis para que ele pudesse realizar sua venda.

Da mesma forma, em 27/03/2017, MAZINHO conversa com seu comparsa JUNINHO para que este tenha cuidado para não quebrar os lacres das placas quando for realizar a troca, bem como solicita que ele mande os números dos referidos lacres, com o fim de lançá-los nos documentos falsos (fls. 2118/2119 do PDF dos autos COD 465309). Ato contínuo, nesse mesmo dia, JUNINHO repassa verbalmente a MAZINHO a numeração dos lacres dos veículos HB20 (011535354-2) e GOL (0012565776-MT).

Nesse mesmo dia, no período da tarde, MAZINHO pede para WALHISON se dirigir ao Bairro Santa Rosa para pegar duas placas de veículos com o “guri do Fox prata”, que provavelmente seria BOREL (fls. 2342/2344 do PDF dos autos COD 465309).

Ainda no dia 27/03/2017, MAZINHO orienta seu sobrinho WALHISON para que ele deixe o comparsa ADÃO levar as placas falsas, pois o mesmo irá de moto, ou seja, mais rápido. EDMAR orienta, ainda, que ao substituírem as placas originais pelas falsas, utilizem os lacres originais e enterrem as placas originais. Percebe-se, pelo contexto fático e datas das conversas, que provavelmente MAZINHO estava se referindo às mesmas placas ao falar com JUNINHO e WALHISON, de forma que não podem ser atribuídos dois crimes distintos a ele (fls. 2135 do PDF dos autos COD 465309).

Ainda, no dia 28/03/2017, EDMAR ORMENEZE conversa com ROSANA, comenta que necessita de R$ 800,00 para pagar o fornecedor das placas, afirmando que ele é do DETRAN e se não efetuar o pagamento, quando precisarem ele não irá fazer (fls. 2186/2189 do PDF dos autos COD 465309).

Em que pese o Ministério Público tenha atribuído aos acusados a prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal por pelo menos sete vezes, pelas provas constantes nos autos, não foi possível confirmar tal alegação. É fato que pelo grau de organização do grupo, bem como pela quantidade de veículos roubados, é muito provável que os réus tenham praticado a referida conduta por mais de sete vezes, contudo, no Direito Penal, a dúvida deve favorecer ao acusado. E, no presente, somente foi possível verificar a prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo uma única vez - pelos acusados ROBSON JOSÉ e LUCIANO MARIANO - e duas vezes pelo acusado EDMAR ORMEZE, conforme as provas retro mencionada.

É certo, ainda, que os crimes de adulteração de sinal identificador de veículos praticados pelo acusado EDMAR ORMENEZE o foram em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), porquanto guardam entre si um elo de continuidade, em especial as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Destaca-se que os delitos foram praticados em prol da Organização Criminosa, de modo que a hipótese se amolda à figura típica do crime continuado, descrito no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, vez que com mais de uma ação, os acusados praticaram mais de um crime, sendo os delitos da mesma espécie, praticados pelo mesmo acusado, em intervalos curtos de tempo e espaço, com mesma finalidade, e com o mesmo modus operandi.

DO TRÁFICO DE DROGAS

Narra a denúncia que os integrantes da Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’, ora acusados, agindo em unidade de desígnios, divisão de tarefas e em prol de objetivo comum, adquiriram, venderam, expuseram à venda, transportaram e guardaram entorpecentes. [...]

Além disso, o fato dos réus não ter sido apreendidos na posse dos entorpecentes, não torna suas condutas atípicas, pois, há nos autos outros meios hábeis a comprovar a materialidade delitiva, como é o caso das interceptações telefônicas e das mensagens do grupo de WhatsApp ‘MARRETA PROGRESSO 157’, bem como da prova testemunha colhida em Juízo. Nesse sentido é o Informativo 501 do STJ: [...]

Um conjunto probatório sólido e coerente poderá suplantar a materialidade delitiva em determinadas situações excepcionais. Dispensasse, outrossim, que o réu seja surpreendido realizando atos de comércio para a configuração do tráfico de drogas, considerando que podem estar presentes outras circunstâncias indicativas da atividade de mercancia desenvolvida pelo acusado, como prova testemunhal e documental. Isso porque o artigo 33, da Lei de Drogas, possui múltiplo conteúdo, bastando a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras ali descritas para a configuração do tipo penal.

Em um grupo de ligações interceptadas entre os dias 22/03/2017 e 29/03/2017, restou demonstrado que KLEVYDE (RUSSO) e WELLINGTON (MARESIA) praticaram juntos o crime de tráfico de drogas, na modalidade ‘guardar’, sendo que o entorpecente pertencia a LUCIANO MARIANO (MARRETA).

Nesse contexto, em conversa com homem não identificado (HNI), MARESIA afirma que discutiu com seu irmão, MARRETA, e por isso entregou toda a droga para RUSSO, o que totalizou 17 peças - 15kg e 249g - bem como que ele estava vendendo a peça por R$ 1.500,00 (fls. 1634/1650 do PDF dos autos COD 465309).

Ainda, em conversa com ‘LOIRA’, MARESIA questiona onde ela está e afirma que sua parte seriam 5kg (cinco quilos) e não 17kg (dezessete quilos). No mesmo dia, LOIRA também conversa com MARRETA e este questiona onde está a gordura (pasta base), tendo ela respondido que estaria com ela, sendo advertida para tomar cuidado.

Pelos trechos interceptados, percebe-se que SIMONE DE SOUSA TEMPONI (LOIRA) estaria transportando entorpecentes, mais especificamente pasta base, sob o comando de LUCIANO MARIANO, sendo destinada a WELLINGTON (MARESIA).

Às fls. 1823/1832 (do PDF dos autos COD 465309), CARCAÇA conversa com FELIPE e afirma que trouxe o adolescente MATEUS de Belém/PA para trabalhar para seu grupo criminoso, praticando roubos e tráfico de entorpecentes, sendo o responsável por guarnecer MATEUS com drogas para que revenda.

Novamente, conversando com BOREL, CARCAÇA informa que MATEUS ainda tinha 50 gramas de entorpecente e estava preparando para a venda. Nessa mesma conversa, BOREL afirma que não possui mais droga, pois está trabalhando, bem como que foi MARRETA que lhe forneceu o entorpecente, mas que repassou para a ‘LOIRA’ (fls. 1888/1897 do PDF dos autos COD 465309).

Ainda, BOREL afirma que irá, no dia seguinte, enviar maconha para CARCAÇA, dentro do presídio, tendo este afirmado que é difícil levar droga de fora, pois cerca de 90% se perdem. Percebe-se, pois, desses trechos interceptados, que ROBSON JOSÉ, JHONATAN OLIVEIRA e LUCIANO MARIANO praticavam juntos o tráfico de drogas, em diversas modalidades.

No dia 22/03/2017, JHONATHAN OLIVEIRA entra em contato com ROBSON JOSÉ, afirmando que separou feijão (maconha) para ele, mas que vai vender 20 (vinte) gramas para poder colocar crédito no celular de CARCAÇA (fls. 1832/1834 do PDF dos autos COD 465309).

Outra conduta praticada por JHONATHAN OLIVEIRA ocorreu no dia 27/03/2017, em que SIMONE DE SOUSA TEMPONI (LOIRA) liga para ele e se identifica como ‘a que rodou’, mas que teria ‘abraçado tudo sozinha’. Nessa conversa, verifica-se que LOIRA teria sido presa por tráfico de entorpecentes (Boletim de Ocorrência nº 2017.100972, fls. 4265/4267), mas tranquiliza BOREL afirmando que assumiu a propriedade da droga, sem denunciar a participação de seu comparsa. Verifica-se, pois, que, mais uma vez, JHONATHAN atuou no tráfico de drogas, na medida em que era um dos responsáveis pela logística do transporte do entorpecente.

Reforçando este fato, no dia 24/03/2017, BOREL posta um vídeo no grupo de WhatsApp, no qual está dentro do carro na Rodovia dos Imigrantes, quando foi deixar a SIMONE, a qual em seguida foi presa no local. De acordo com o Relatório de infiltração de agentes, no vídeo é possível escutar a voz dela dizendo para que ele pare de filmar (fls. 2478 do PDF dos autos COD 465309).

Outrossim, BOREL e MARRETA agiram em conjunto, nas funções de apoio logístico e mentor intelectual, respectivamente, para articular a empreitada criminosa com o fim de transportar entorpecentes de Cuiabá/MT a Dourados/MS, que culminou na prisão em flagrante de EDILAINE CASTILHO (BOLADONA), na cidade de Coronel Sapucaia/MS, quando tentava transportar 15 kg de maconha, conforme BOPM/MS 1005/2017.

Acerca desse fato, extrai-se do Relatório de Interceptação telefônica que MARRETA organizou o transporte do entorpecente - arregimentando pessoas, fornecendo subsídios financeiros e determinando como BOREL e BOLADONA deveriam conduzir a ação - enquanto BOREL realizou a compra das passagens e o transporte de EDILAINE até a Rodoviária de Cuiabá/MT (fls. 1873/1880 do PDF dos autos COD 465309).

Destaca-se, inclusive, que no grupo de WhatsApp ‘MARRETA PROGRESSO 157’, BOREL conversou com EUDORA (DAMA) e LUCIANO (MARRETA) a respeito da mala de viagem para o transporte da droga em viagem (fls. 2478 do PDF dos autos COD 465309).

O acusado EDMAR ORMENEZE, da mesma forma, também atuava no tráfico de drogas, considerando que no dia 23/03/2017 foi interceptada uma conversa entre ele e algumas outras pessoas - no modo conferência, na qual afirma que trocou um veículo FORD em maconha, tendo deixado 50kg (cinquenta quilos) no Paraguai (fls. 2079/2082 do PDF dos autos COD 465309).

Já no grupo de WhatsApp ‘MARRETA PROGRESSO 157’, o acusado LUCIANO MARIANO, no dia 05/03/2017, postou uma foto de aproximadamente 06 (seis) barras de entorpecente, que aparentavam ser pasta base de cocaína, informando que estava à venda. Em seguida, alguns membros do grupo perguntaram o valor e a qualidade da mercadoria. Novamente, no dia 21/03/2017, MARRETA postou fotos de maconha e ofereceu ao grupo, afirmando que a droga estaria em Cuiabá e sendo vendida a R$ 1.500,00, a vista (fls. 2473/2474 do PDF dos autos COD 465309). Percebe-se, pois, que LUCIANO MARIANO também praticou o delito de tráfico de drogas na modalidade ‘expor à venda’.

Inclusive, ratificando a atuação de LUCIANO MARIANO e ROBSON JOSÉ no tráfico de drogas, destaca-se uma conversa interceptada entre CARCAÇA e ‘BODE’, em que comenta que é parceiro de MARRETA e que trabalha com ele há mais de 04 anos e, desde então, nunca precisou colocar a mão no bolso nem para comprar um celular, pois MARRETA seria muito experiente no ‘33’ (referência ao artigo 33, da lei 11.343/2006).

No que tange ao acusado WAGNER DA SILVA MOURA (BELO), este também atuava no tráfico de drogas, conforme foi possível observar em conversa interceptada entre BOREL e CARCAÇA, na qual este comenta que não gosta de ‘fazer correria’ com o BELO, pois este não possuiria experiência com roubos e que seu foco seria, na verdade, o tráfico de entorpecentes, razão pela qual CARCAÇA iria conversar com MARRETA para separar as ‘equipes’ (fls. 1708/1718 do PDF dos autos COD 465309).

Além disso, após a prisão de SIMONE (LOIRA) pela prática de tráfico de drogas (Boletim de Ocorrência nº 2017.100972, fls. 4265/4267), MARRETA envia um áudio no grupo ‘MARRETA PROGRESSO 157’ afirmando que, em razão disso, ele, CARCAÇA, BOREL e BELO teriam que “trabalhar o dobro” para compensar. Nesse caso, resta evidente a parceria de BELO com os demais acusados para a prática do tráfico de entorpecentes, o que eles, supostamente, consideram como um “trabalho” (fls. 2479/2480 do PDF dos autos COD 465309).

Da mesma forma, o acusado CARLOS HENRIQUE também atuava no tráfico de drogas na Organização Criminosa. Em conversa interceptada entre ele e BOREL, em 25/03/2017, este afirma que gostaria de ‘dar uns tecos’ e questiona se possui crédito com CARLINHO, tendo este respondido que sim. Continuando a conversa, CARLOS HENRIQUE pergunta se BOREL iria querer ‘meia no peso ou meia no olho’, pois ‘meia no peso é R$ 70,00’, mas que também teria ‘meia de R$ 50,00’. BOREL então responde que seria ‘meia de R$ 70,00’ porque sua mulher ‘cheira pra desgraça’. Por fim, BOREL informa a CARLINHO que eles perderam um quilo de óleo e quinze quilos de maconha, entorpecentes estes que seriam de MARRETA.

É notório, pois, que CARLOS HENRIQUE expôs a venda drogas, inclusive para outros integrantes da Organização Criminosa, razão pela qual sua conduta se amolda ao tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em que pese o Ministério Público tenha atribuído aos acusados a prática do crime de tráfico de drogas por pelo menos sete vezes, por casa acusado, pelas provas constantes nos autos, não foi possível confirmar tal alegação. É fato é muito provável que os réus tenham praticado a referida conduta por mais de sete vezes, contudo, no Direito Penal, a dúvida deve favorecer ao acusado.

E, no presente, somente foi possível verificar a prática do delito de tráfico de drogas por: LUCIANO MARIANO, 5 vezes; ROBSON JOSÉ, 1 vez; WAGNER DA SILVA, 1 vez; EDMAR ORMENEZE, 1 vez; JHONATHAN OLIVEIRA, 4 vezes; CARLOS HENRIQUE, 1 vez; WELLINGTON, 1 vez; KLEVYDE, 1 vez.

É certo, ainda, que os crimes de tráfico de drogas foram praticados em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), porquanto guardam entre si um elo de continuidade, em especial as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Destaca-se que os delitos foram praticados em prol da Organização Criminosa, de modo que a hipótese se amolda à figura típica do crime continuado, descrito no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, vez que com mais de uma ação, os acusados praticaram mais de um crime, sendo os delitos da mesma espécie, praticados pelo mesmo acusado, em intervalos curtos de tempo e espaço, com mesma finalidade, e com o mesmo modus operandi.

DO CRIME DE ESTELIONATO [...]

DA LAVAGEM DE DINHEIRO

Quanto ao delito de Lavagem de Dinheiro, o Órgão Ministerial sustenta que EDMAR ORMENEZE coordenou diversos acusados - desmembrados da presente Ação Penal - para realizar a ocultação e dissimulação da natureza, da origem, da disposição e da movimentação de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrações penais.

Narra que o acusado providenciou e organizou o fornecimento de diversos dados de contas bancárias de terceiros para movimentação de dinheiro proveniente dos crimes de estelionato, tráfico de drogas e roubo.

De acordo com os depoimentos dos Investigadores de Polícia Civil, RENATO ALVES DA SILVA e LARISSA CRISTINA GUALDE, MAZINHO coordenava a lavagem de dinheiro, sendo que quem fornecia as contas recebia uma porcentagem de 5 a 10% dos valores depositados.

O Investigador de Polícia Civil, MARCELO APARECIDO DE LIMA, detalhou, ainda, que EDMAR ORMENEZE dava ordens para parentes e pessoas ligadas a ele - as quais forneciam as contas bancárias - de pulverizar esse dinheiro, sacando, fazendo compras ou investimentos. Além disso, afirmou que ADRIANA era seu braço direito, tendo indicado diversas contas bancárias para serem utilizadas pela Organização Criminosa.

Da mesma forma, o Delegado da Polícia Civil, Dr. MARCELO MARTINS TORHACS, esclareceu em Juízo que os familiares de EDMAR ORMENEZE forneciam as contas, não somente no estado de Mato Grosso, e assim buscavam dar uma aparência lícita aos proveitos de crimes, comprando, equipando um estabelecimento Hortifruti, comprando joias, e adquirindo outros bens de valor.

Confirmando as informações prestadas pela autoridade policial em juízo, podem ser extraídas diversas conversas do Relatório de Interceptação Telefônica (Relatório Técnico nº 06/2017), que demonstram a prática do delito de lavagem de dinheiro, pelo menos, em 08 (oito) oportunidades pelo acusado EDMAR ORMENEZE. Vejamos.

No dia 27/03/2017, às 13h21min, foi interceptada uma conversa de MAZINHO com sua irmã, ROSANA ORMENEZE, na qual ele avisa que em 30 minutos seriam depositados R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) na conta de EDILSON, e que, em razão disso, ROSANA precisaria estar no banco para sacar o valor ou transferir para Cuiabá (fls. 2131/2132 do PDF dos autos COD 465309).

No dia 28/03/2017, às 10h22min, MAZINHO conversa com sua esposa LÉRIA, esta afirma que vai ao banco para verificar se o dinheiro já estaria liberado - para sacar e entregar para ADRIANA - pois afirma para o esposo que todas as vezes que é depositado dinheiro na conta, ela é bloqueada.

Ainda no dia 28/03/2017, às 10h30min, MAZINHO avisa a ROSANA que EDILSON já realizou uma transferência de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e reclama por ela ainda não estar no banco para efetuar o saque. EDMAR a orienta que realize o saque do valor e deposite na conta de algum dos outros comparsas, e ROSANA lhe informa que irá depositar nas contas de DAIANE e ESTER (fls. 2159/2160 do PDF dos autos COD 465309).

No mesmo dia, às 10h37min, MAZINHO conversa com EDILSON e esse informa que já transferiu R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para ROSANA, mas que iria ao banco para tentar sacar o restante, considerando que possui um limite diário para movimentação bancária. EDMAR orienta, então, que EDILSON faça um cheque e desconte o valor restante ou então realize uma compra no cartão de crédito. Ao fim, MAZINHO lembra EDILSON que o valor de sua comissão é R$ 9.000,00 (nove mil reais). (fls. 2162/2167 do PDF dos autos COD 465309).

Mais tarde, EDILSON informa a MAZINHO que ficaram faltando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas que está procurando alguma coisa para comprar e gastar o dinheiro, visando não perder sua comissão de R$ 9.000,00 (nove mil reais), caso a conta bancária seja bloqueada. MAZINHO pede, então, para EDILSON agilizar o saque do restante, pois ainda terá que pagar as comissões de ROSANA, DAIANE e ESTER (fls. 2168/2169 do PDF dos autos COD 465309).

No dia 29/03/2017, às 11h49min, MAZINHO fornece orientações para o comparsa BRUNO, dizendo que ele deverá realizar um TED para a conta de EDER, sacar o limite da conta e em seguida fazer um depósito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na conta da PLAENGE. Reforça a necessidade de primeiramente sacar o valor da conta e somente depois depositar na conta da PLAENGE, objetivando a desvinculação das contas, no caso de rastreio (fls. 2213/2215 do PDF dos autos COD 465309).

Confirmando a prática desse ato, MAZINHO conversa com ROSANA para informar que irá ser depositado entre 8 a 10 mil reais na conta do EDER, proveniente do BRUNO e outro comparsa (fls. 2216/2218 do PDF dos autos COD 465309).

Além disso, às 13h17min, BRUNO avisa EDMAR que conseguiu realizar o saque do limite diário, mas que a cona de EDER foi bloqueada no momento em que estava realizando o TED, sendo informado pela funcionária do banco que se tratava de uma medida de segurança (fls. 2227/2231 do PDF dos autos COD 465309).

No dia 31/03/2017, às 12h23min, MAZINHO conversa com ROSANA e afirma que o dinheiro irá ser depositado em cerca de 20 minutos, e ela informa que já está no banco com as meninas para sacar o valor (fls. 2250/2251 do PDF dos autos COD 465309). No mesmo dia, às 13h01min, ROSANA informa a MAZINHO que FRANCIELE já havia retirado todo o dinheiro, e estava apenas DAYANA sacar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de sua conta bancária (fls. 2259/2260 do PDF dos autos COD 465309).

Por fim, MAZINHO orienta que ROSANA pague R$ 700,00 (setecentos reais) para cada menina (DAIANA e FRANCIELI) e deposite uma parte para ele e outra para LÉRIE, pela lotérica (fls. 2261/2262 do PDF dos autos COD 465309).

No dia 03/04/2017, às 13h55min, EDMAR conversa com ADRIANA e ela lhe informa que está chegando no banco com GREISIELI para realizar a transferência no caixa eletrônico. EDMAR orienta, então, que ela movimente o saldo remanescente, saque e em seguida deposite o dinheiro na conta de DAYANE, com o fim de perder a cadeia de movimentação do dinheiro (fls. 2272/2274 do PDF dos autos COD 465309). Posteriormente, ADRIANA informa a MAZINHO que o saldo em conta é de R$ 4.384,00 (quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais), mas que só conseguiu realizar a transferência para a conta de ADÃO, o qual já está no interior da agência para realizar o saque. EDMAR orienta, então, que caso não consiga sacar, que ADRIANA compre ‘alguma coisa’, joia, ar condicionado, extintor, porque “vai dar peido” (fls. 2274/2278 do PDF dos autos COD 465309).

Por fim, no dia 05/04/2017, às 08h03min, EDMAR conversa com ADRIANA e informa que há R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) na conta bancária de LUIS PAULO do banco Bradesco, sendo proveniente de golpe. MAZINHO orienta ADRIANA que se dirija ao banco com LUIS PAULO para fazer os saques e as transferências, pedindo agilidade, até às 11h (fls. 2387/2331 do PDF dos autos COD 465309).

Verifica-se, pois, que EDMAR ORMENEZE praticou o delito de Lavagem de Dinheiro, na medida em que, por oito vezes, utilizou contas bancárias de terceiros para receber dinheiro proveniente de atividade ilícita – tráfico, roubos e estelionato – com o fim de dar aparência lícita aos valores. Destaca-se que EDMAR sempre orientava os seus comparsas quanto à forma de agir, bem como que eles deveriam primeiramente sacar o dinheiro e somente depois realizar o depósito, de forma a frustrar o rastreio do mesmo.

É certo, ainda, que os crimes de Lavagem de Dinheiro foram praticados em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), porquanto guardam entre si um elo de continuidade, em especial as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Destaca-se que os delitos foram praticados em prol da Organização Criminosa, de modo que a hipótese se amolda à figura típica do crime continuado, descrito no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, vez que com mais de uma ação, os acusados praticaram mais de um crime, sendo os delitos da mesma espécie, praticados pelo mesmo acusado, em intervalos curtos de tempo e espaço, com mesma finalidade, e com o mesmo modus operandi.

DA CORRUPÇÃO DE MENORES [...]

Diante disso, quando o crime de Corrupção de Menores ocorrer no contexto da Organização Criminosa, não pode subsistir o concurso entre os delitos, mas ilícito penal único, em atenção ao princípio da especialidade.

DA PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR:

1) ALEX VINÍCIUS SOARES DA SILVA [...] pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal.

2) ALEXANDRE PINHO DA SILVA (vulgo XANDÃO) [...] pela prática do crime previstos no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; RECONHECER a existência de coisa julgada material e litispendência em relação ao crime previsto no art. 157, §2º, I e II c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), todos do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal.

3) CARLOS ALBERTO PEREIRA (vulgo CARLÃO) [...] pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal.

4) CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (vulgo CARLINHO) [...] pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 180, caput, c/c art. 29 e 71 (por duas vezes), do Código Penal; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 29, do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal.

5) JHONNY SOUZA LIRA [...] pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 157, §2º, I e II c/c art. 29, todos do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal.

6) JONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo BOREL) [...] pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 157, §2º, I e II c/c art. 29 e 71 (por seis vezes), todos do Código Penal; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 29 e 71 (por quatro vezes), todos do Código Penal; e ABSOLVÊLO da prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal.

7) KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (vulgo RUSSO) [...] pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 29, do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal.

8) LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE [...] pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 180, caput, c/c art. 29, do Código Penal; e ABSOLVÊ-

LO da prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal.

9) LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA (vulgo LUQUINHA) [...] pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal.

10) MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (vulgo POMPEIA) [...]

pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 180, caput, c/c art. 29, do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal.

11) RONEY COSTA ARRUDA (vulgo RONI) [...] pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal.

12) WELLINGTON MARIANO DA SILVA (vulgo MARESIA) [...] pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 29, do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal.

13) LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo MARRETA) [...] pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 157, §2º, I e II c/c art. 29 e 71 (por mais de sete vezes), todos do Código Penal; art. 311, caput, c/c art. 29, do Código Penal; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 29 e 71 (por cinco vezes), ambos do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO da prática dos crime previstos no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal, e art. 180, caput, c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), do Código Penal.

14) ROBSON JOSÉ PEREREIRA DE ARAÚJO (vulgo CARCAÇA), [...] pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 157, §2º, I e II c/c art. 29 e 71 (por mais de sete vezes), todos do Código Penal; art. 311, caput, c/c art. 29, do Código Penal; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 29, do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO da prática dos crime previstos no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal, e art. 180, caput, c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), do Código Penal.

15) EDMAR ORMENEZE (vulgo MAZINHO) [...] pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 180, caput, c/c art. 29 e 71 (por duas vezes), do Código Penal; art. 311, caput, c/c art. 29 e 71 (por duas vezes), do Código Penal; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 29, do Código Penal; art. 171, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal; art. 1º, caput, e §2º, II e §4º, da Lei nº 9.613/1998 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO da prática dos crime previstos no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal.

16) WAGNER DA SILVA MOURA (vulgo BELO) [...] pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 157, §2º, I e II c/c art. 29 e 71 (por duas vezes) todos do Código Penal; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 29, do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO da prática dos crime previstos no art. 244- B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 29 e 69 (por mais de sete vezes), ambos do Código Penal.

DA DOSIMETRIA [...]

1) ALEX VINÍCIUS SOARES DA SILVA [...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quanto ao crime de integrar Organização Criminosa, entendo que a participação de adolescente pode ser utilizada como circunstância do crime apta a majorar a pena base. Verifica-se, portanto, que o grupo criminoso se utilizava de adolescentes para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil, o que denota uma extrema reprovabilidade da conduta. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâ
ncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime – correspondente à causa de aumento de participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase, não verifico a existência de AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na terceira fase, RECONHEÇO a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu ALEX VINÍCIUS SOARES DA SILVA, para o delito de integrar Organização Criminosa, a PENA em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

2) ALEXANDRE PINHO DA SILVA (vulgo XANDÃO) [...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quanto ao crime de integrar Organização Criminosa, entendo que a participação de adolescente pode ser utilizada como circunstância do crime apta a majorar a pena base. Verifica-se, portanto, que o grupo criminoso se utilizava de adolescentes para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil, o que denota uma extrema reprovabilidade da conduta. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de Integrar Organização Criminosa tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime - correspondente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Execução nº 2001039-

25.2019.811.0042 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses de reclusão, e fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu ALEXANDRE PINHO DA SILVA para o delito de integrar Organização Criminosa em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

3) CARLOS ALBERTO PEREIRA (vulgo CARLÃO)

[...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quanto ao crime de integrar Organização Criminosa, entendo que a participação de adolescente pode ser utilizada como circunstância do crime apta a majorar a pena base. Verifica-se, portanto, que o grupo criminoso se utilizava de adolescentes para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil, o que denota uma extrema reprovabilidade da conduta. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de Integrar Organização Criminosa tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime – correspondente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase, não verifico a existência de AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu CARLOS ALBERTO PEREIRA, para o delito de integrar Organização Criminosa, a PENA em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

4) CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (vulgo CARLINHO) [...]

5) JHONNY SOUZA LIRA [...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quantos aos crimes de integrar Organização Criminosa e Roubo, entendo que uma delas pode ser utilizada como circunstância do crime apta a majorar a pena base. Verifica-se, portanto, que o grupo criminoso se utilizava de adolescentes para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil, o que denota uma extrema reprovabilidade da conduta. Além disso, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, fato este que desabona a pena-base do agente. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime - correspondente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase, não verifico a existência de AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu JHONNY SOUZA LIRA, para o delito de integrar Organização Criminosa, a PENA em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa.

O crime de Roubo tem pena prevista de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime - correspondente à causa de aumento do emprego de arma de fogo), ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase, não verifico a existência de AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu JHONNY SOUZA LIRA, para o delito de Roubo, a PENA em 5 (cinco) anos. 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, FIXANDO ao réu JHONNY SOUZA LIRA a PENA DEFINITIVA a pena definitiva de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 44 (quarenta e quatro) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

6) JONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo BOREL) [...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quantos aos crimes de integrar Organização Criminosa e Roubo, entendo que uma delas pode ser utilizada como circunstância do crime apta a majorar a pena base. Verifica-se, portanto, que o grupo criminoso se utilizava de adolescentes para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil, o que denota uma extrema reprovabilidade da conduta. Além disso, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, fato este que desabona a pena-base do agente. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime - correspondente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase, não verifico a existência de AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu JONATHAN OLIVEIRA PAULA, para o delito de integrar Organização Criminosa, a PENA em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa.

O crime de Roubo tem pena prevista de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, FIXO as penas-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime – correspondente à causa de aumento do emprego de arma de fogo), ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase, não verifico a existência de AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO as penas intermediárias em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando as penas em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu JONATHAN OLIVEIRA PAULA, para os delitos de Roubo, a PENA em 5 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa.

Considerando a prática de seis delitos de Roubo em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), aplico-lhe a pena de um só dos crimes, aumentando-a em 1/3 (um terço), perfazendo a PENA DEFINITIVA de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

O crime de Tráfico de Drogas tem pena prevista de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não verifico a existência de AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO as penas intermediárias em 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu JONATHAN OLIVEIRA PAULA a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Considerando a prática de quatro delitos de Tráfico de Drogas em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), aplico-lhe a pena de um só dos crimes, aumentando-a em 1/4 (um quarto), perfazendo a PENA DEFINITIVA de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, FIXANDO ao réu JONATHAN OLIVEIRA PAULA a PENA DEFINITIVA a pena definitiva de 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 677 (seiscentos e setenta e sete) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

7) KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (vulgo RUSSO) [...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quantos aos crimes de integrar Organização Criminosa e Roubo, entendo que uma delas pode ser utilizada como circunstância do crime apta a majorar a pena base. Verifica-se, portanto, que o grupo criminoso se utilizava de adolescentes para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil, o que denota uma extrema reprovabilidade da conduta. Além disso, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, fato este que desabona a pena-base do agente. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime - correspondente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime – correspondente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase, não verifico a existência de AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu KLEVYDE FELIPE DE FREITAS, para o delito de integrar Organização Criminosa, a PENA em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa.

O crime de Tráfico de Drogas tem pena prevista de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não verifico a existência de AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO as penas intermediárias em 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu KLEVYDE FELIPE DE FREITAS a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXANDO ao réu KLEVYDE FELIPE DE FREITAS a PENA DEFINITIVA a pena definitiva de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 522 (quinhentos e vinte e dois) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

8) LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE [...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quantos aos crimes de integrar Organização Criminosa e Roubo, entendo que uma delas pode ser utilizada como circunstância do crime apta a majorar a pena base. Verifica-se, portanto, que o grupo criminoso se utilizava de adolescentes para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil, o que denota uma extrema reprovabilidade da conduta. Além disso, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, fato este que desabona a pena-base do agente. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime - correspondente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime – correspondente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Execução nº 0020965- 02.2014.811.0042 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses de reclusão, e fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE para o delito de integrar Organização Criminosa em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias multa.

O crime de Receptação tem pena prevista de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa. [...]

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE para o delito de Receptação em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e art. 180, caput, do Código Penal, FIXANDO ao réu LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE a PENA DEFINITIVA a pena definitiva de 07 (sete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

9) LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA (vulgo LUQUINHA) [...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quantos aos crimes de integrar Organização Criminosa e Roubo, entendo que uma delas pode ser utilizada como circunstância do crime apta a majorar a pena base. Verifica-se, portanto, que o grupo criminoso se utilizava de adolescentes para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil, o que denota uma extrema reprovabilidade da conduta. Além disso, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, fato este que desabona a pena-base do agente. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime - correspondente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime – correspondente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Execução nº 2000504- 62.2020.811.0042 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses de reclusão, e fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA para o delito de integrar Organização Criminosa em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

10) MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (vulgo POMPEIA) [...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quantos aos crimes de integrar Organização Criminosa e Roubo, entendo que uma delas pode ser utilizada como circunstância do crime apta a majorar a pena base. Verifica-se, portanto, que o grupo criminoso se utilizava de adolescentes para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil, o que denota uma extrema reprovabilidade da conduta. Além disso, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, fato este que desabona a pena-base do agente. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime - correspondente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime – correspondente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Condenação autos nº 21191- 65.2018.8.11.0042 – 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses de reclusão, e fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO para o delito de integrar Organização Criminosa em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias multa.

O crime de Receptação tem pena prevista de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa. [...]

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO para o delito de Receptação em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e art. 180, caput, do Código Penal, FIXANDO ao réu MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO a PENA DEFINITIVA a pena definitiva de 07 (sete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

11) RONEY COSTA ARRUDA (vulgo RONI) [...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quantos aos crimes de integrar Organização Criminosa e Roubo, entendo que uma delas pode ser utilizada como circunstância do crime apta a majorar a pena base. Verifica-se, portanto, que o grupo criminoso se utilizava de adolescentes para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil, o que denota uma extrema reprovabilidade da conduta. Além disso, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, fato este que desabona a pena-base do agente. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime - correspondente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime – correspondente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa. [...]

Na segunda fase, não verifico a existência de AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu RONEY COSTA ARRUDA, para o delito de integrar Organização Criminosa, a PENA DEFINITIVA em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

12) WELLINGTON MARIANO DA SILVA (vulgo MARESIA)

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quantos aos crimes de integrar Organização Criminosa e Roubo, entendo que uma delas pode ser utilizada como circunstância do crime apta a majorar a pena base. Verifica-se, portanto, que o grupo criminoso se utilizava de adolescentes para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil, o que denota uma extrema reprovabilidade da conduta. Além disso, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, fato este que desabona a pena-base do agente. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime - correspondente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime – correspondente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa. [...]

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu WELLINGTON MARIANO DA SILVA, para o delito de integrar Organização Criminosa, a PENA em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa.

O crime de Tráfico de Drogas tem pena prevista de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não verifico a existência de AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO as penas intermediárias em 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu WELLINGTON MARIANO DA SILVA a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXANDO ao réu WELLINGTON MARIANO DA SILVA a PENA DEFINITIVA de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 522 (quinhentos e vinte e dois) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

13) LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo MARRETA)

Há, nos autos, elementos que possibilitem a valoração negativa dos antecedentes do agente. Verifica-se que o acusado possui uma Execução na 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (4930-55.2014.811.0042) e uma condenação na 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (1004733-90.2020.811.0042). [...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quantos aos crimes de integrar Organização Criminosa e Roubo, entendo que uma delas pode ser utilizada como circunstância do crime apta a majorar a pena base. Verifica-se, portanto, que o grupo criminoso se utilizava de adolescentes para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil, o que denota uma extrema reprovabilidade da conduta. Além disso, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, fato este que desabona a pena-base do agente. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de três circunstâncias judiciais (antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime – referente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a existência da AGRAVANTE prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual MAJORO a pena em 06 (seis) meses (Execução nº 0016955-75.2015.811.0042 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT). Verifico, ainda, a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, I, do Código Penal, de forma que MAJORO a pena em mais 06 (seis) meses, FIXANDO a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 10 (dez) meses de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu LUCIANO MARIANO DA SILVA, para o delito de integrar Organização Criminosa, a PENA em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa.

O crime de Roubo tem pena prevista de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, FIXO as penas-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime – referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo), ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase, verifico a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, I, do Código Penal, de forma que MAJORO a pena em 06 (seis) meses (Execução nº 0016955-75.2015.811.0042 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), FIXANDO a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando as penas em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu LUCIANO MARIANO DA SILVA, para os delitos de Roubo, a PENA em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias multa.

Considerando a prática de sete delitos de Roubo em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), aplico-lhe a pena de um só dos crimes, aumentando-a em 2/3 (dois terços), perfazendo a PENA DEFINITIVA de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

O crime de Tráfico de Drogas tem pena prevista de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXO as penas-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, verifico a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, I, do Código Penal, de forma que MAJORO as penas em 06 (seis) meses (Execução nº 0016955-75.2015.811.0042 - 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), FIXANDO as penas intermediárias em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 515 (quinhentos e quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu LUCIANO MARIANO DA SILVA as PENAS DEFINITIVAS para os delitos de Tráfico de Drogas em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 515 (quinhentos e quinze) dias-multa.

Considerando a prática de cinco delitos de Tráfico de Drogas em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), aplico-lhe a pena de um só dos crimes, aumentando-a em 1/3 (um terço), perfazendo a PENA DEFINITIVA de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa.

O crime de Adulteração de Sinal de Veículo Automotor tem pena prevista de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, verifico a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, I, do Código Penal, de forma que MAJORO as penas em 06 (seis) meses (Execução nº 0016955-75.2015.811.0042 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), FIXANDO as penas intermediárias em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu LUCIANO MARIANO DA SILVA a PENA DEFINITIVA para o delito de Adulteração de Sinal de Veículo Automotor em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, e art. 311, caput, do Código Pena FIXANDO ao réu LUCIANO MARIANO DA SILVA a PENA DEFINITIVA a pena definitiva de 27 (vinte e sete) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 782 (setecentos e oitenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

14) ROBSON JOSÉ PEREREIRA DE ARAÚJO (vulgo CARCAÇA)

Há, nos autos, elementos que possibilitem a valoração negativa dos antecedentes do agente. Verifica-se que o acusado possui uma Execução na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (0007175- 92.2007.811.0042) [...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quantos aos crimes de integrar Organização Criminosa e Roubo, entendo que uma delas pode ser utilizada como circunstância do crime apta a majorar a pena base. Verifica-se, portanto, que o grupo criminoso se utilizava de adolescentes para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil, o que denota uma extrema reprovabilidade da conduta. Além disso, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, fato este que desabona a pena-base do agente. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de três circunstâncias judiciais (antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime – referente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a existência da AGRAVANTE prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual MAJORO a pena em 06 (seis) meses (Condenação nos autos nº 14283- 31.2014.811.0042). Verifico, ainda, a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, I, do Código Penal, de forma que MAJORO a pena em mais 06 (seis) meses, FIXANDO a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 10 (dez) meses de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, para o delito de integrar Organização Criminosa, a PENA em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa.

O crime de Roubo tem pena prevista de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, FIXO as penas-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime – referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo), ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase, verifico a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, I, do Código Penal, de forma que MAJORO a pena em 06 (seis) meses (Condenação nos autos nº 14283-31.2014.811.0042) FIXANDO a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando as penas em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu ROBSON JOSÉ PEREREIRA DE ARAÚJO, para os delitos de Roubo, a PENA em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias multa.

Considerando a prática de sete delitos de Roubo em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), aplico-lhe a pena de um só dos crimes, aumentando-a em 2/3 (dois terços), perfazendo a PENA DEFINITIVA de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

O crime de Tráfico de Drogas tem pena prevista de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXO as penas-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, verifico a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, I, do Código Penal, de forma que MAJORO as penas em 06 (seis) meses (Condenação nos autos nº 14283-31.2014.811.0042), FIXANDO as penas intermediárias em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 515 (quinhentos e quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu ROBSON JOSÉ PEREREIRA DE ARAÚJO para os delitos de Tráfico de Drogas em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 515 (quinhentos e quinze) dias-multa.

O crime de Adulteração de Sinal de Veículo Automotor tem pena prevista de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, verifico a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, I, do Código Penal, de forma que MAJORO as penas em 06 (seis) meses (Condenação nos autos nº 14283-31.2014.811.0042), FIXANDO as penas intermediárias em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu ROBSON JOSÉ PEREREIRA DE ARAÚJO a PENA DEFINITIVA para o delito de Adulteração de Sinal de Veículo Automotor em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, e art. 311, caput, do Código Pena FIXANDO ao réu ROBSON JOSÉ PEREREIRA DE ARAÚJO a PENA DEFINITIVA a pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

15) EDMAR ORMENEZE (vulgo MAZINHO)

Há, nos autos, elementos que possibilitem a valoração negativa dos antecedentes do agente. Verifica-se que o acusado possui uma Execução na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (0007896- 44.2007.811.0042).[...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quantos aos crimes de integrar Organização Criminosa e Roubo, entendo que uma delas pode ser utilizada como circunstância do crime apta a majorar a pena base. Verifica-se, portanto, que o grupo criminoso se utilizava de adolescentes para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil, o que denota uma extrema reprovabilidade da conduta. Além disso, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, fato este que desabona a pena-base do agente. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de três circunstâncias judiciais (antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime – referente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a existência da AGRAVANTE prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual MAJORO a pena em 06 (seis) meses (Condenação nos autos nº 0019230- 31.2014.811.0042 – 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT). Verifico, ainda, a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, I, do Código Penal, de forma que MAJORO a pena em mais 06 (seis) meses, FIXANDO a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 10 (dez) meses de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu EDMAR ORMENEZE, para o delito de integrar Organização Criminosa, a PENA em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa.

O crime de Tráfico de Drogas tem pena prevista de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXO as penas-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, verifico a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, I, do Código Penal, de forma que MAJORO as penas em 06 (seis) meses (Condenação nos autos nº 0019230-31.2014.811.0042 – 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), FIXANDO a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 515 (quinhentos e quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu EDMAR ORMENEZE para o delito de Tráfico de Drogas em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 515 (quinhentos e quinze) dias-multa.

O crime de Adulteração de Sinal de Veículo Automotor tem pena prevista de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão, e multa. [...]

Considerando a prática de dois delitos de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), aplico-lhe a pena de um só dos crimes, aumentando-a em 1/6 (um sexto), perfazendo a PENA DEFINITIVA de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

O crime de Receptação tem pena prevista de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa. [...]

Considerando a prática de dois delitos de Receptação em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), aplico-lhe a pena de um só dos crimes, aumentando-a em 1/6 (um sexto), perfazendo a PENA DEFINITIVA de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

O crime de Estelionato tem pena prevista de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Condenação nos autos nº 0019230-31.2014.811.0042 – 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses de reclusão, e fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu EDMAR ORMENEZE para o delito de Estelionato em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

O crime de Lavagem de Dinheiro tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime de Lavagem de Dinheiro, FIXO as pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Condenação nos autos nº 0019230-31.2014.811.0042 – 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), razão pela qual aumento as penas em 06 (seis) meses de reclusão, e fixo a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, verifico a presença da causa de aumento do art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998, razão pela qual AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), e FIXO ao réu EDMAR ORMENEZE para os delitos de Lavagem de Dinheiro em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Considerando a prática de sete delitos de Lavagem de Dinheiro em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), aplico-lhe a pena de um só dos crimes, aumentando-a em 2/3 (dois terços), perfazendo a PENA DEFINITIVA de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, e art. 311, caput, do Código Pena FIXANDO ao réu EDMAR ORMENEZE a PENA DEFINITIVA a pena definitiva de 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, além do pagamento de 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

16) WAGNER DA SILVA MOURA (vulgo BELO) [...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quantos aos crimes de integrar Organização Criminosa e Roubo, entendo que uma delas pode ser utilizada como circunstância do crime apta a majorar a pena base. Verifica-se, portanto, que o grupo criminoso se utilizava de adolescentes para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil, o que denota uma extrema reprovabilidade da conduta. Além disso, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, fato este que desabona a pena-base do agente. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social. [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime – referente à causa de aumento da participação de adolescente), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase, verifico a existência da AGRAVANTE prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual MAJORO a pena em 06 (seis) meses, FIXANDO a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 10 (dez) meses de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu WAGNER DA SILVA MOURA, para o delito de integrar Organização Criminosa, a PENA em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias multa.

O crime de Roubo tem pena prevista de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, FIXO as penas-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime – referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo), ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase, não verifico a existência de AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO as penas intermediárias em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando as penas em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu WAGNER DA SILVA MOURA, para os delitos de Roubo, a PENA em 5 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa.

Considerando a prática de dois delitos de Roubo em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), aplico-lhe a pena de um só dos crimes, aumentando-a em 1/6 (um sexto), perfazendo a PENA DEFINITIVA de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

O crime de Tráfico de Drogas tem pena prevista de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não verifico a existência de AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO as penas intermediárias em 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu WAGNER DA SILVA MOURA a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, FIXANDO ao réu WAGNER DA SILVA MOURA a PENA DEFINITIVA a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DA DETRAÇÃO PENAL

Verifico que todos os acusados, tiveram seus mandados de prisão preventiva cumpridos em 17/08/2017, exceto o acusado CARLOS HENRIQUE, o qual foi preso em 20/04/2018.

Constato, também, que WELLIGNTON e KLEVYDE tiveram suas prisões preventivas revogadas em 19/07/2021. O acusado ALEX VINICIUS foi colocado em liberdade em 29/11/2017.

ACUSADOS CONDENAÇÃO DETRAÇÃO PENA REMANESCENTE

ALEX VINÍCIUS

04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias

03 (três) meses e 12 (doze) dias

04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão

ALEXANDRE PINHO

05 (cinco) anos, 06 (seis) meses, 15 (quinze) dias

04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias

01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão

CARLOS ALBERTO

04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias

04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias

10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão

CARLOS HENRIQUE [...]

JHONNY SOUZA

10 (dez) anos e 06 (seis) meses

04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias

06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão

JHONATAN OLIVEIRA

18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias

04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias

14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão

KLEVYDE FELIPE

09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias

03 (três) anos, 11 (onze) anos e 01 (um) dia

06 (seis) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão

LEANDRO ORMENEZE

07 (sete) anos e 15 (quinze) dias

04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias

02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão

LUCAS TEODORO

05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias

04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias

01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão

MÁRCIO DOS SANTOS

07 (sete) anos e 15 (quinze) dias

04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias

02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão

RONEY COSTA

04 (quatro) anos, 11 (onze) meses) e 15 (quinze) dias

04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias

10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão

WELLINGTON MARIANO

09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias

03 (três) anos, 11 (onze) meses e 01 (um) dia

06 (seis) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão

LUCIANO MARIANO

27 (vinte e sete) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias

04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias

23 (vinte e três) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão

ROBSON JOSÉ

26 (vinte e seis) anos e 12 (doze) dias

04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias

21 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão

EDMAR ORMENEZE

27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias

04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias

23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão

WAGNER DA SILVA

16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias

04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias

12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Conforme dispõe o art. 33, §2º, ‘a’, do Código Penal, fixo inicialmente o regime FECHADO para o cumprimento das penas dos acusados WAGNER DA SILVA, EDMAR ORMENEZE, ROBSON JOSÉ, LUCIANO MARIANO, JHONATAN OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE.

Conforme dispõe o art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, fixo inicialmente o regime SEMIABERTO para o cumprimento das penas dos acusados MÁRCIO DOS SANTOS, LEANDRO ORMENEZE, JHONNY SOUZA, KLEVYDE FELIPE e WELLINGTON MARIANO.

Conforme dispõe o art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal, fixo inicialmente o regime ABERTO para o cumprimento das penas dos acusados RONEY COSTA, LUCAS TEODORO, ALEX VINÍCIUS, ALEXANDRE PINHO e CARLOS ALBERTO [...].”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 197344349/ID 197344349 - seq.23/24- PDF
fls. 8782/9.159
)

Pois bem.

Vejamos as provas de materialidade não impugnadas:

- Roubo [data 16.2.2017; local Cuiabá]: veículo GM PRISMA MAX, cor prata, chassi 9B0RM69X0BG147334, placas “OBQ2448 e NJQ5636”, ano 2010, placas originais NTY-4179 (Termo de Apreensão - ID 197344331 – fls. 1.530; Termo de Entrega -
ID 197344331 – fls. 1.531;
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- Roubo [data 27.2.2017; local Cuiabá]: veículo VW VOYAGE 1.6, cor branca, ano 2012, placas OBF-4181, chassi 9BWDB05U7DT240664 (Auto de Exibição – ID 197344331; Termo de Entrega - ID 197344331 – fls. 1.569;
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- Roubo [28.2.2017; local Cuiabá]: veículo CHEVROLET ONIX, placas PYH-9744, pertencente à Empresa Localiza Rent a Car (
Boletim de Ocorrência nº 2017.69852
- ID 197344331 – fls. 1567/1568
;
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- Roubo [data 18.3.2017; local Cuiabá]: veículo FIAT UNO WAY, placas
QBX-2119, ano/modelo 215/216, chassi 913D195A6ZG071890, cor branca
(
Boletim de Ocorrência nº 2017.92956
- ID 197344331 - fls. 4.247/4248
;
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333);

- Roubo e receptação [data 17.3.2017; local Cuiabá]: veículo FIAT PUNTO ELX 1.4, placas KAS-4403, (Boletim de Ocorrência nº 429/2017 - ID 197344336 - fls. 4.212;
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333);

- Roubo e receptação [data 15.3.217; local Cuiabá]: veículo
RENAULT DUSTER
, placas OBN-0688, ano/modelo 2012/2013, chassi 93YHSR6P5D3542779, cor branca (Boletim de Ocorrência nº 2017.89522 - ID 197344336 - fls. 4181/4183;
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333);

- Roubo [data 15.3.2017; local Cuiabá]: veículo VW SAVEIRO CROSS, placas PQI-4044, ano/modelo 2015, chassi 9BWJB45U9EP199301, cor branca (Boletim de Ocorrência nº 2017.09027 - ID 197344336 – fls. 4.178/4.179;
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333);

- Roubo [data 7.3.2017; local Cuiabá]: veículo RENAULT/LOGAN, placas QBS-3450, ano/modelo 2015/2016; chassi 93Y45RD043130229 (Boletim de Ocorrência nº 611/2017 - ID 197344336 - fls. 4.235/4236;
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333);

- Roubo [data 7.3.2017; local Cuiabá] e receptação: veículo FORD/KA SE 1.0, placas QBD-9104, chassi 9BEZH55L6F8225250, ano/modelo 2015, cor branca (Auto de Exibição - ID 197344331 - fls. 1578; Termo de Entrega - ID 197344331 - fls. 1.579;
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- Roubo [data 8.3.2017; local Campo Verde]: veículo
caminhonete GM S-10, cor prata, placas JZV-3669 (Boletim de Ocorrência nº 2017.79011 -
ID 197344330 -
fls. 4203/4204;
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333
);

-
Roubo [data 11.3.2017; local Cuiabá]:
veículo VW GOL G6, placas AZD-8755, ano/modelo 2014/2015, chassi 93WAMI5U5FP554967, cor prata (Boletim de Ocorrência nº 653/2017- ID 197344336 - fls. 4173;
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333
);

-
Roubo [data 24.3.2017; local Nova Mutum]: veículos
VW GOL, ano 2014/2015, cor branca, Renavam 01205101257, chassi 9BWAB15UXFP501209, placas QBB-3398, em nome da vítima Roseana Aparecida Gomes de Souza; e Toytota Hilux 4X2 SRV Flex, cor branca, ano 2015/2015, placas QBR-4595, chassi 8AJEX39G7F3002577, Renavam 01054157178, em nome de Fernando Antônio Molinari Gazola

(Boletim de Ocorrência nº 2017.101708 - ID 197344336 - fls. 4210/4211;
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- Roubo [data 28.2.2017; local Cuiabá] veículo HONDA CIVIC, cor cinza, ano 2009, placas NJL-2566 (
Boletim de Ocorrência nº 2017.69918
- ID 197344331 – fls. 4201;
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

Na fase policial, foram ouvidos Joelbel Hedvirgio da Cruz, investigador de Polícia (ID 197344330 - fls. 1.246/1.248), Ronaldo Rodrigues Lima, investigador de Polícia (ID 197344330 - fls. 1.250/1.252), Bruno Rafhael de Freitas, investigador de Polícia (ID 197344330 - fls. 1.253/1.255), Osmael Cecílio da Silva, vítima de roubo (ID 197344330 - fls. 1.256/1.257), Guilherme Patrick Campos (ID 197344330 - fls. 1.262/1.263), Rute do Espírito Santo de Moraes, testemunha (ID 197344330 - fls. 1.269/1.270), Valdeci Messias da Silva Junior (ID 197344330 - fls. 1.275/1.276), Naura Ledea Leite de Oliveira, vítima (ID 197344330 - fls. 1.319/.1320), Jean Fernandes Camargo, investigador de Polícia (ID 197344331 - fls. 1.363/1.365), Ronaldo Rodrigues Lima, investigador de Polícia (ID 197344331 - fls. 1.366/1.368), Natalia Cristina Xavier da Mota Albuquerque, esposa do apelante LUCIANO MARIANO DA SILVA (ID 197344331 - fls. 1.370/1.373; fls. 2.360/2.362), LUCIANO MARIANO DA SILVA, apelante (ID 197344331 - fls. 1.463/1.464), Jenmes
Obolares da Silva, policial militar
(ID 197344331 - fls. 1.478/1.479), Marco Antônio da Silva, policial militar (ID 197344331 - fls. 1.480/1.481), Damasco Ferreira da Silva, testemunha (ID 197344331 - fls. 1.484/1.485), Vittor Campos, testemunha (ID 197344331 - fls. 1.488/1.489), Patrícia Ferreira Souto, vítima (ID 197344331 - fls. 1.588/1.590), Gabriela Akemy Takimoto, vítima (ID 197344331 - fls. 1.597/1.598),
Leria da Silva Teles, codenunciada (
ID 197344331 - fls. 1.630/1.635), Claudia da Silva Pinto, testemunha
(
ID 197344331 - fls. 1.650/1.652),
Everton Ribeiro Cavalcante, codenunciado (
ID 197344331 - fls. 1.659/1.662),
Edilson Ormeneze, codenunciado (
ID 197344331 - fls. 1.677/1.680),
Roseli Bressan, testemunha
(
ID 197344331 - fls. 1.689/1.691), Luis Paulo da Silva Martins,
codenunciado (
ID 197344331 - fls. 1.703/1.706), Greisiele Leite Moreira,
codenunciada (
ID 197344331 - fls. 1.731/1.735), Alice Neia Santana, mãe do adolescente Alvaro Matheus Santana Moraes
(
ID 197344331 - fls. 1.775/1.776),
Aline Thalya
Chaves Bezerra, esposa do codenunciado
Alexandre Pinho da Silva (
ID 197344331 - fls. 1.791/1.793), Edna Aparecida dos Santos, codenunciada
(
ID 197344331 - fls. 1.801/1.805), Vilson Ormeneze, codenunciado
(
ID 197344331 - fls. 1.819/1.824),
Renato Ferreira,
codenunciado
(
ID 197344331 - fls. 1.838/1.840),
Roseni Ormeneze, codenunciada (
ID 197344332 - fls. 1.856/1.860), Valdomiro Pinheiro de Jesus
, codenunciado (
ID 197344332 - fls. 1.868/1.871), Adriana Souza Amorim
, codenunciada (
ID 197344332 - fls. 1.883/1.886; fls. 1.895), Felipe Sole Teixeira, investigador de Polícia
(
ID 197344332 - fls. 1.888/1.889), Flávia Cordovez Lopes de Aquino, investigadora de Polícia
(
ID 197344332 - fls. 1.890/1.891), Elias Elisson de Oliveira, testemunha (ID 197344332 - fls. 1.892/1.893), Nadia Jesus da Silva, testemunha (ID 197344332 - fls. 1.917/1.919), Guilherme Willian Jesus da Silva, adolescente (ID 197344332 - fls. 1.925/1.927), Renan Pires dos Santos, codenunciado (ID 197344332 - fls. 1.976/1.979), Aclécio de Paula Silva, codenunciado (ID 197344332 - fls. 1.994/1.997),
Rute de Oliveira Silva, codenunciada
(ID 197344332 - fls. 2.020/2.023), Leandro Francisco Gomes Ormeneze, codenunciado (ID 197344332 - fls. 2.052/2.056),
EDMAR ORMENEZE, apelante
(ID 197344332 - fls. 2.072/2.076), JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA
, apelante
(ID 197344332 - fls. 2.081/2.085), ROBSON JOSÉ PEREREIRA DE ARAÚJO
, apelante
(ID 197344332 - fls. 2.090/2.092), CARLOS ALBERTO PEREIRA
, apelante
(ID 197344332 - fls. 2.097/2.100), MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO
apelante
(ID 197344332 - fls. 2.106/2.108), ALEXANDRE PINHO DA SILVA,
apelante
(ID 197344332 - fls. 2.113/2.116), WAGNER DA SILVA MOURA,
apelante
(ID 197344332 - fls. 2.121/2.124), Simone de Sousa Temponi, codenunciada (ID 197344332 - fls. 2.129/2.132), RONEY COSTA ARRUDA,
apelante
(ID 197344332 - fls. 2.142/2.145), WELLINGTON MARIANO DA SILVA,
apelante
(ID 197344332 - fls. 2.155/2.158), Vilqueline Gomes da Silva, testemunha (ID 197344332 - fls. 2.208/2.211), Josino Serra Neto, investigador de Polícia (ID 197344332 - fls. 2.225/2.226), Fabio Pacheco Rodrigues, investigador de Polícia (ID 197344332 - fls. 2.227/2.228), Luiz Carlos Gularte, testemunha (ID 197344332 - fls. 2.230/2.231), Francieli dos Santos Rodrigues Bastos, codenunciada (ID 197344332 - fls. 2.232/2.234), Isaias Ormeneze Ribeiro Junior, codenunciado (ID 197344332 - fls. 2.269/2.273), Greisiele Gil Pereira
Monteiro, testemunha
(ID 197344332 - fls. 2.288/2.294), Marlon Boveda dos Santos, testemunha (ID 197344332 - fls. 2.300/2.303), Adão Ribeiro Neto, codenunciado (ID 197344332 - fls. 2.322/2.326),
Bruno Weslei Bezerra Ormeneze, codenunciado
(ID 197344332 - fls. 2.337; fls. 2.423), Rosana Ormeneze
, codenunciada
(ID 197344332 - fls. 2.338; fls. 2.430),
Daiana Rodrigues Canto, codenunciada
(ID 197344332 - fls. 2.339; fls. 2.369),
Franciele Mazieiro Barqueiro, codenunciada
(ID 197344332 - fls. 2.340; fls. 2.379),
Eder Giovani Lavangnoli, codenunciado
(ID 197344332 - fls. 2.341; fls. 2.393/2.394; fls. 2.415/2.416),
Ederson Capistrano Rossi, testemunha
(ID 197344332 - fls. 2.343; fls. 2.395; fls. 2.403),
Ester Rodrigues Canto, codenunciada
(ID 197344332 - fls. 2.397),
Adriano Schontz, investigador de Polícia
(ID 197344332 - fls. 2.400),
Claudir Boracini Filho, investigador de Polícia
(ID 197344332 - fls. 2.401),
Jovanny Christyan da Silva, codenunciado
(ID 197344333 - fls. 2.436/2.438), Rhaniel Victor Da Silva Gonçalves, codenunciado (ID 197344333 - fls. 2.444/2.446),
ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA, apelante
(ID 197344333 - fls. 2.458/2.460),
Kayro Vincicius Ferrai Ribeiro, codenunciado
(ID 197344333 - fls. 2.466/2.470),
Igor do Rosário Silva, coindiciado
(ID 197344333 - fls. 2.476/2.479), Alexsandra Maria da Silva,
codenunciada
(ID 197344333 - fls. 2.509/2.512), Jaciara Vitor da Silva, coindiciada (ID 197344333 - fls. 2.532/2.535), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS, apelante (ID 197344333 - fls. 2.558/2.560), Ana Cristina Brauna Freitas, testemunha (ID 197344334 - fls. 3.296/3.299).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Wemerson da Silva Corado [testemunha], Larissa Crestina Guald [investigadora de Polícia], Renato Alves da Silva [escrivão de Polícia], Alessandro Luiz de Araújo [escrivão de Polícia], Marcelo Aparecido de Lima [investigador de Polícia], Marcelo Martins Torhacs [delegado de Polícia], Walhison Bruno Bezerra Ormeneze [codenunciado], Carlos Alberto Pereira [codenunciado], LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA [apelante], RONEY COSTA ARRUDA [apelante], MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO [apelante], ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO [apelante], Renato Ferreira [codenunciado], Adriana Souza Amorim [codenunciada], Roseni Ormeneze [codenunciada], Adão Ribeiro Neto [codenunciado], ALEX VINICIUS SOARES [apelante], Kairo Vinicius Ferrai Ribeiro, Leria da Silva Teles [codenunciada], Eudora Novaes Xavier [codenunciada], Francieli dos Santos Rodrigues [codenunciada], EDMAR ORMENEZE [apelante], Luis Paulo da Silva [codenunciado], Rhaniel Victor da Silva [codenunciado], JHONNY SOUZA LIRA [apelante], Jonathan Oliveira Paula [apelante], KLEVYDE FELIPE DE FREITAS [apelante], LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE [apelante], Livertina Francisca Gomes [codenunciada], Everton Ribeiro Cavalcante [codenunciado], Greisiele Leite Moreira [codenunciada], Igor Rosario Silva [coindiciado], Jhovany Cristian, Aclecio de Paula Silva [codenunciado], Izaias Ormeneze Ribeiro Junior [codenunciado], Valdomiro Pinheiro de Jesus [
codenunciado]
, Vilson Ormeneze [codenunciado], LUCIANO MARIANO DA SILVA [apelante], Rosana Ormeneze [codenunciada], Vaney Pedroso de Almeida [codenunciado], WAGNER DA SILVA MOURA [apelante], Walhison Bruno Bezerra Ormeneze [codenunciado], Eliseu, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS [apelante], Alex da Silva Marques, Renan Pires dos Santos [codenunciado], WELLINGTON MARIANO DA SILVA [apelante], Edna Aparecida dos Santos, Aline Thaly Chaves Bezerra, Bruno Wesley Bezerra Ormeneze, Edilson Ormeneze [codenunciado], ALEXANDRE PINHO DA SILVA [apelante], Eder Giovani Lavagnoli [codenunciado], Alexandra Maria da Silva [codenunciada],
CARLOS ALBERTO PEREIRA [apelante]

(Relatório de Mídias - ID 197344668).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Os investigadores de Polícia [Alessandro Luiz de Araújo, Fabio Minas Novas e Marcelo Aparecido de Lima] e escrivães de Polícia [Fabio Luiz Cardoso Pinto e Renato Alves da Silva] realizaram o
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
[interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados telefônicos e infiltração digital de agentes - PJe NU 0005208-60.2017.811.0042], do qual consta vários diálogos, dentre os quais os seguintes:

-
“no dia 03/03/2017, às 20h25min26s, LUCIANO MARIANO DA SILVA, vulgo ‘MARRETA’ ou ‘MARTELO’ mantém contato com MNI (mulher não identificada), usuária do terminal (65) 9 9218-5777. Nesta chamada “MNI” fala que seu irmão, PABLO, estaria disposto a adquirir uma pick-up FIAT/TORO de ‘MARRETA’, mas deveria ser entregue na cidade Porto Esperidião, e o pagamento seria feito em droga (entorpecente). ‘MARRETA’ diz que ‘perdeu’ (recuperada pela polícia) uma HILUX chegando em Pontes e Lacerda, e que teria ‘perdido’ mais quatro, um Ônix, um Voyage, um Prisma, e um Civic, e pede para o irmão de “MNI” conversar pelo aplicativo WhatsApp. ‘MNI’ pergunta sobre ‘feijão’ (maconha/droga/entorpecente). ‘MARRETA’ diz que não está tendo. ‘MNI’ diz que PABLO tem na Bolívia. ‘MARRETA’ diz que na Bolívia é caro. ‘MNI’ fala que se ‘MARRETA’ mandasse carro para a Bolívia, PABLO mandaria droga para o Brasil. ‘MARRETA’ diz a droga deve ser adquirida no Paraguai. ‘MNI’ fala que tem como indicar uma mulher para buscar entorpecente (‘mula’)”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- “no dia 03/03/2017, às 21h36min01s, LUCIANO MARIANO DA SILVA, Vulgo ‘MARRETA’ ou ‘MARTELO’ mantém contato com HNI (homem não identificado), usuário do terminal (65) 9 9273-4294. Nesta chamada ‘MARRETA’ diz que está esperando ‘HNI’ acertar a dívida. ‘HNI’ fala que foi preso duas vezes, mas que está na ‘ativa’ (pronto para cometer crimes). ‘MARRETA’ sugere que ‘HNI’ pratique roubo para quitar a dívida, e diz que precisou vender uma pistola para devolver o dinheiro para o comprador de ‘gordura’ (pasta base). ‘HNI’ fala que vai resolver. ‘MARRETA’ pede para ‘HNI’ roubar um veículo. ‘HNI’ diz que iria roubar o banco Sicredi do bairro Cristo Rei, mas seu comparsa teria desistido. ‘MARRETA’ diz que tem uma pistola .380, e incentiva HNI praticar o roubo (contra o banco Sicredi)”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- “no dia 03/03/2017, às 22h23min37s, LUCIANO MARIANO DA SILVA, Vulgo ‘MARRETA’ ou ‘MARTELO’ mantém contato com ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, Vulgo ‘CARCAÇA’, usuário do terminal (65) 9 9240-1283. Nesta chamada ‘CARCAÇA’ pergunta se ‘MARRETA’ transferiu R$ 2.000,00 (dois mil reais) na conta da mulher de ‘JHONY’, e diz que a conta estaria bloqueada. ‘MARRETA’ fala que não, que havia transferido anteriormente, mas que o dinheiro seria para o pagamento ‘dos guris da caminhonete’ (roubadores), que esse bloqueio não teria nada a ver com os dois (CARCAÇA e MARRETA). ‘CARCAÇA’ sugere que as contas utilizadas sejam trocadas constantemente, porque movimenta muito dinheiro. ‘CARCAÇA’ menciona que já conversou com o vendedor de arma de fogo, e que buscaria no dia seguinte”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- “no dia 07/03/2017, às 19h28min39s, LUCIANO MARIANO DA SILVA, Vulgo ‘MARRETA’ ou ‘MARTELO’ mantém contato com ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, Vulgo ‘CARCAÇA’, usuário do terminal (65) 9 9240-1283. Nesta chamada ‘CARCAÇA’ pede para ‘MARRETA’ avisar o ‘BELO’ (WAGNER DA SILVA MOURA) que o chip não deu certo. ‘CARCAÇA’ diz que ‘apareceu’ um Renault Logan. ‘MARRETA’ fala que está negociando. Ao final da ligação, em áudio externo, ‘MARRETA’ transmite o recado a WAGNER (BELO)”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- “no dia 08/03/2017, às 19h01min48s, ‘CARCAÇA’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9240-1283, mantém diálogo com Luciano Mariano da Silva, Vulgo ‘MARRETA’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9238- 3825, no qual ‘MARRETA’ indaga ‘CARCAÇA’ se este já havia conseguido uma garagem (referência a esconderijo de veículos produtos de crime). ‘CARCAÇA’ confirma que sim e que a garagem fica no Bairro Pedra 90. Nesta mesma ligação telefônica, ‘CARCAÇA’ comenta com ‘MARRETA’ que está tendo problemas para esconder o FORD KA, que terá que tirá-lo da garagem da casa no Bairro Tijucal e deixar na casa do Bairro Osmar Cabral. Posteriormente, verificou-se que a placa do veículo FORD KA é QBD-9104, roubado em 07/03/2017, conforme BO DETRAN/NET n.º 613/2017 e BOPJCMT 2017.78980”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- “no dia 15/03/2017, às 17h36min53s, ‘CARCAÇA’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9240-1283, comunica ‘MARRETA’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9238-3825, que perdeu o SAVEIRO (BOPMMT 2017.89429) em razão da burrice do comparsa ‘MATEUS’. ‘CARCAÇA’ explica que ‘BOREL’ levou ‘MATEUS’ para dirigir a SAVEIRO até o esconderijo, quando pararam em um semáforo. ‘BOREL’ estava à frente e ‘MATEUS’ logo atrás com a VW SAVEIRO. Nisso, encostou uma viatura da Polícia Militar e ‘MATEUS’ assim que o sinal ficou verde, deu seta e arrancou bruscamente ‘cantando’ pneu, por essa razão a viatura o seguiu e acabou sendo preso e perdendo o veículo. ‘CARCAÇA’ ainda comenta que o ‘ferro’ (arma de fogo) não estava com ‘MATEUS”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- “no dia 15/03/2017, às 21h42min59s, ‘CARCAÇA’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9240-1283, relata, quase em tempo real, para ‘MARRETA’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9238-3825, que seus subordinados acabaram de roubar uma DUSTER BRANCA (BOPJCMT 2017.89522) e que estão levando-a para ‘esfriar’”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- “no dia 16/03/2017, às 10h51mi55s, ‘CARCAÇA’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9240-1283, explica para ‘BOREL’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9334-6586, a finalidade e como funciona o grupo ‘MARRETA 157 PROGRESSO’. ‘BOREL’ avisa que já mandou a conta para recebimento e ‘CARCAÇA’ avisa que já passou para o financeiro. ‘BOREL’ brinca e pergunta se tem um banco dentro do presídio, ‘CARCAÇA’ responde que sim, que o grupo ‘MARRETA 157 PROGRESSO’ funciona como um banco. ‘BOREL’ pergunta como proceder para conseguir um empréstimo e ‘CARCAÇA’ responde que basta que ele comece a pagar a mensalidade de R$ 30,00 e já terá acesso aos empréstimos, que poderá fazer empréstimos a hora que quiser, mas que terá 30 dias para quitar a dívida e serão cobrados 10% de juros. ‘CARCAÇA’ exemplifica que se ‘BOREL’ fizer um empréstimo de R$ 1.000,00, em trinta dias, pagará o valor de R$ 1.100,00. ‘CARCAÇA’ comenta que existe uma tabela de controle, na qual ficam públicos aos membros do grupo todos aqueles que colaboram com a mensalidade, todos que pegaram empréstimos, etc. ‘CARCAÇA’ realça, ao final da conversa, que o ‘trem’ é organizado”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- “na ligação do dia 23/03/2017, às 20h35min14s, EDMAR ORMENEZE, vulgo ‘MAZINHO’, mantém contato com DAMI, mãe de ALEX VÍNÍCIUS preso em 10/03/2017 na cidade de Campo Grande/MS (BO PRF C2151413170310054800), pela prática do crime previsto no artigo 180 do CP. Na ocasião da prisão, ALEX VINÍCIUS se identificou como ALEX SANDRO CAOVILLA. Nesta ligação, ‘MAZINHO’ tranquiliza DAMI dizendo que o filho desta foi preso enquanto ‘trabalhava’ para ‘MAZINHO’, levando veículo para o PARAGUAI, e que se fosse preso na volta, seria pior, porque estaria trazendo entorpecente. No dia 24/03/2017, às 14h26min25s, ‘MAZINHO’, usuário do terminal telefônico (65) 9 8479-1988, conversa com homem não identificado (HNI), usuário do terminal telefônico (65) 9 9998-4290. Nesta chamada ‘MAZINHO’ reclama que JOVANNY foi preso por desídia (estava bêbado), e que a prisão deste levou a prisão de outras pessoas. Foram presos JOVANNY CHRISTIAN DA SILVA, KAYRO VINÍCIOS DE FRANÇA OLIVEIRA, ALEX SANDRO CAOVILLA (ALEX VINÍCIUS), IGOR DO ROSÁRIO SILVA, RHANIEL VICTOR DA SILVA”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- “no dia 28/03/2017, às 08h56min24s, ‘MAZINHO’, usuário do terminal telefônico (65) 9 8479-1988, em conversa com ‘JUNINHO’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9323-4138. ‘MAZINHO’ comenta sobre a prisão de um guri com um carro roubado (referência a ‘BOREL’) e na sequência pergunta se ‘JUNINHO’ já foi à obra e se sabe se o carro foi retirado de lá, ‘JUNINHO’ diz que não sabe. ‘MAZINHO’ orienta que ‘JUNINHO’ vá até a obra, pois ‘LERIA’ foi comprar material para construção e ‘JUNINHO’ deverá receber a entrega na obra. Ainda orienta que, no caso de ‘perguntarem’ (polícia) sobre os carros ele deve alegar desconhecimento e que se trata de uma obra que estava exposta e com o portão aberto. ‘MAZINHO’ retorna a comentar a prisão de ‘NEGUINHO BOREL’, que é ‘irmão’ (comparsa da organização criminosa de ‘MAZINHO’, ‘CARCAÇA’ e ‘MARRETA’) e ‘RUTE’; que acreditam que existia uma operação da polícia o investigando, pois seu carro estava com rastreador instalado pela polícia. ‘JUNINHO’ comenta que a polícia foi até a casa deles procurando por ele e ‘VALDOMIRO’. ‘MAZINHO’ orienta a estória que ‘JUNINHO’ deve contar à Polícia: que a obra fica aberta, com o portão sem cadeado; que não tinham material para dar continuidade aos trabalhos desde sexta-feira e que somente agora retornaram; que enquanto isso estavam trabalhando na casa do Tio ‘JURANDIR’; e que a propriedade onde estavam os carros seria da tia de ‘JUNINHO’, a qual mora em Rondônia”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333);

- “às 14h26min25s, ‘MAZINHO’, usuário do terminal telefônico (65) 9 8479-1988, conversa com homem não identificado (HNI), usuário do terminal telefônico (65) 9 9998-4290 e comenta sobre JOVANNY que foi preso e Mato Grosso do Sul e que ‘soltou ele’ (deixou de dar assistência), em razão de ter dado prejuízo (o grupo perdeu dois carros) e ter provocado a prisão dos outros comparsas. Provavelmente, JOVANNY desempenhava a função de ‘batedor’ para os demais carros roubados que deslocavam para o Paraguai, uma vez que o responsável por essa função não pode ir nessa ocasião. Contudo, JOVANNY resolveu beber e deixou os demais comparsas sem orientação resultando na prisão de todos. ‘MAZINHO’ lamenta com HNI que os veículos que foram apreendidos já estavam com adulteração de placas, documentos e vidros. HNI comenta que lá é perigoso, pois lá nos presídios o comando é do PCC (organização criminosa rival do Comando Vermelho). ‘MAZINHO’ e HNI tratam sobre entorpecentes e, na sequência, ‘MAZINHO’ avisa que conversou no cartório e que a matrícula no Comando Vermelho de HNI e JULIANO já está pronta, cobra que agora eles têm compromisso com a organização e pergunta se já mandou os valores referentes ao recolhimento da ‘biqueira’ (boca de fumo). ‘MAZINHO’ orienta HNI a descer no bairro Jardim Florianópolis, no ponto final, próximo ao campo, quando vier para Cuiabá/MT”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- “às 21h05min14s, “MAZINHO”, usuário do terminal telefônico (65) 9 8479-1988, liga para ‘DAMI’, usuária do terminal telefônico (65) 9 8467- 8150, e avisa que não está conseguindo ligar para ALEX. ‘DAMI’ orienta que ‘MAZINHO’ tente pelo WhatsApp, pois lá onde ALEX está preso tem bloqueador de sinal. ‘DAMI’ diz que ficou sabendo pela reportagem, que conversou com o ‘VITOR’. ‘DAMI’ diz que eles não têm experiência de vida e ‘MAZINHO’ comenta que o único experiente era o JOVANNY, que foi bebendo. ‘MAZINHO’ tranquiliza ‘DAMI’ dizendo que poderia ter sido pior, que foi bom ter sido preso na ida e não na volta, pois assim responderiam por tráfico de drogas”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333);

- “às 23h14mi08s, ‘CARCAÇA’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9240-1283, comenta com ‘CARLINHO’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9211-1978, que ‘os outros guris’ dele estão com um revólver calibre 32 e com um FORD KA que ele comprou, o qual deixou guardado por 04 dias, mas que agora já está emplacado. ‘CARCAÇA’ diz que os guris avisaram que roubaram um FIAT PUNTO, placas KAS-4403 (conforme ocorrência CIOSP 429, DE 17/03/2017), e que o deixaram esfriando, mas que vai pedir para que levem o veículo até ‘CARLINHO’, para guardar na garagem do bairro Tijucal, mesmo lugar onde está DUSTER. ‘CARCAÇA’ alerta ‘CARLINHO’ para que não deixe os meninos saber onde fica a garagem, pois não os conhece pessoalmente e caso rodem (sejam presos) não correrão o risco de perder a DUSTER, que já foi negociada para ser levada ao Paraguai para ser trocada por maconha. Ao final, “CARCAÇA” avisa que por volta das 02 horas da manhã levarão o FIAT PUNTO”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333);

- “às 14h39min33s, LEANDRO mantém contato com MNI (mulher não identificada), usuária do terminal (65) 9 8422- 3447. Nesta chamada, LEANDRO pede para MNI se dirigir até o local onde o veículo está, e verificar a placa. MNI fala que está indo e quando chegar (onde o veículo está) liga novamente. Às 14h41min40s (05/03/2017), MNI usuária do terminal (65) 9 8422-3447 mantém contato com LEANDRO. Nesta chamada, MNI passa a placa QBB9309, informando ainda que o veículo foi emplacado em Várzea Grande. LEANDRO se mostra preocupado e pergunta se MNI entrou no imóvel onde o veículo estaria, e pede para que MNI não entre no imóvel. Posteriormente, verificamos que o veículo placas QBB-9309 foi objeto de roubo no dia 04/03/2017 (BO DETRAN/NET n.º 584/2017), e não foi recuperado/localizado”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- “às 12h32min23s, do terminal telefônico (65) 9 9240-1283, ‘CARCAÇA’ comenta com ‘CARLINHO’ a insatisfação em deixar o carro com o ‘guri dele’, fazendo referência ao FOX PRATA e a ‘BOREL’, pois este estaria ‘queimando’ o carro em passeios com familiares. Desta forma, deixando claro que o veículo é de propriedade do grupo criminoso comando por ‘CARCAÇA’ e ‘MARRETA’, tendo sido receptado e adulterado para uso em várias atividades criminosas, dando apoio a diversos membros associados, tais como: LOIRA (BO tráfico de drogas); ‘BELO’ (BO GOL RODOVIÁRIA, PUNTO, etc.), ‘MAZINHO’ (entrega de placas veículos BO obra), ‘CARLINHO’ (BO DUSTER), entre outros. Vale ressaltar que no dia 27/03/2017 ‘BOREL’ e ‘RUTE OLIVEIRA SILVA’ foram presos em flagrante, enquanto trafegavam no veículo VWFOX, conforme BOPJCMT 2017.104177”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- “às 20h21min52s, na ligação telefônica entre os interlocutores ‘CARLINHO’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9211-1978, e ‘CARCAÇA’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9240-1283, ‘CARCAÇA’ pergunta se a casa já está no jeito (pronta para receber o veículo roubado) e ‘CARLINHO’ responde que sim, que o cara está lá com a esposa e o gurizinho dele, ajeitando as coisas. ‘CARCAÇA’ avisa que em duas horas irá guardar o veículo lá”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- “às 21h42min10s, ‘CARCAÇA’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9240-1283, liga para ‘CARLINHO’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9211-1978, e pede que ‘CARLINHO’ mande o número do telefone dos seus guris pelo WhatsApp, pois estes acabaram de roubar um RENAULT DUSTER BRANCA (BOPJCMT 2017.89522) e o guri do ‘CARCAÇA’ (‘BOREL’) está dando apoio, mas está sem o contato deles”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- “às 23h14mi08s, ‘CARCAÇA’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9240-1283, comenta com ‘CARLINHO’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9211-1978, que ‘os outros guris’ dele estão com um revólver calibre 32 e com um FORD KA que ele comprou, o qual deixou guardado por 04 dias, mas que agora já está emplacado. ‘CARCAÇA’ diz que os guris avisaram que roubaram um FIAT PUNTO, placas KAS-4403 (conforme ocorrência CIOSP 429, DE 17/03/2017), e que o deixaram esfriando, mas que vai pedir para que levem o veículo até ‘CARLINHO’, para guardar na garagem do bairro Tijucal, mesmo lugar onde está DUSTER. ‘CARCAÇA’ alerta ‘CARLINHO’ para que não deixe os meninos saber onde fica a garagem, pois não os conhece pessoalmente e caso rodem (sejam presos) não correrão o risco de perder a DUSTER, que já foi negociada para ser levada ao Paraguai para ser trocada por maconha. Ao final, ‘CARCAÇA’ avisa que por volta das 02 horas da manhã levarão o FIAT PUNTO’
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333);

- “às 19h06min14s, ‘CARCAÇA’ mantém diálogo com o interlocutor ‘POMPÉIA’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9303-5683, no qual ‘CARCAÇA’ pede a foto do CARTÃO DA CAIXA para que ele possa fazer a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ‘POMPÉIA’ diz que enviará a foto do CARTÃO DA CAIXA ECONÔMICA. Mais adiante na conversa, ‘CARCAÇA’ orienta ‘POMPÉIA’ que pegue a chave com o ‘guri’ (autor do roubo do veículo), e guarde-a, para, posteriormente repassá-la ao comparsa ‘BOREL’, o qual irá mudar o veículo de lugar”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

- “às 22h54min46s, ‘POMPÉIA’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9303-5683, avisa ‘CARCAÇA’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9240-1283, que o guri do FOX PRATA (refere-se a ‘BOREL’) já pegou a chave do veículo. ‘CARCAÇA’ avisa que a transferência bancária será feita através de uma conta de uma agência do município de LUCAS DO RIO VERDE/MT”
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333);

-
Marcelo Martins Torhacs [delegado de Polícia] declarou, em Juízo, que “
a Operação Ares Vermelho se iniciou a partir da constatação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores que alguns reeducandos do sistema prisional estavam arregimentando e orientando a ação de vários autores de roubos, receptação e descaracterização de veículos; alguns inquéritos policiais iniciados antes dessa Operação deram conta que indivíduos segregados, especialmente o LUCIANO MARIANO (vulgo ‘MARRETA), o EDMAR ORMENEZE (vulgo ‘MAZINHO’) e o ROBSON JOSÉ (vulgo ‘CARCAÇA’) eram os líderes de uma Organização Criminosa, composta por aproximadamente 50 pessoas, com divisão de tarefas claras, visando obtenção de lucro e vantagem indevida; ficou caracterizado no curso da investigação qual a função de cada acusado; em um dos procedimentos efetuaram a prisão de Natalia (vulgo ‘Madame Marreta), a qual foi aliciada pelo LUCIANO MARIANO DA SILVA para a prática de receptação e tráfico de drogas; em outro procedimento foi requerido o afastamento do sigilo telefônico e, após a autorização judicial pela Dra. Selma, realizaram o procedimento em dois períodos de quinze dias, apenas; ficaram estarrecidos com a quantidade de ações criminosas que a Organização Criminosa praticou em apenas 30 dias de acompanhamento das interceptações; também fizeram uso da infiltração digital de agentes em grupo de whatsapp; a interceptação de 30 dias gerou um relatório de inteligência com mais de 800 laudas; tiveram o cuidado de transcrever todas as conversas que tinham relevância, seja da prática efetiva de crimes ou eventualmente de situações de planejamento e arregimentação de pessoas; no curso da Operação, ocorreram algumas prisões em flagrante, como a de VANEY (por receptação), de SIMONE (por tráfico de drogas, uso de documento público falso e porte de arma de fogo), de LUCAS TEODORO (pelo roubo de uma caminhonete AMAROK), de RAISSA (por tráfico de drogas), de MARCIO DOS SANTOS, e JONHATAN OLIVEIRA, vulgo ‘BOREL’, sendo ele um dos maiores coautores dos crimes de roubo praticados pela Organização Criminosa; ficou demonstrado que a Organização Criminosa pode ser dividida em dois grupos, sendo um liderado pelo LUCIANO MARIANO, auxiliado pelo ROBSON JOSÉ; esses indivíduos, mesmo presos, faziam uso de telefones celulares para coordenar a prática de todos os 35 eventos que constam no Relatório de Inteligência; ficou evidenciado que esse grupo tinha atuação interestadual; o outro grupo da Organização Criminosa é liderado por EDMAR ORMENEZE, o qual atuava principalmente na área de estelionato, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas; EDMAR aliciou seus próprios familiares e algumas outras pessoas, como ADRIANA, ADÃO, VILSON, IZAIAS; essas pessoas ludibriavam pessoas que vendiam veículos pela internet, fazendo a ponte entre o vendedor e o comprador; o interessado depositava o dinheiro na conta de EDMAR ou de uma pessoa a seu pedido, achando que estava adquirindo o veículo; no banco ficavam alguns indivíduos que prontamente sacavam as quantias e se evadiam; o grupo também procurava dar uma aparência lícita aos proveitos dos crimes, equipando um estabelecimento Hortifruti e adquirindo outros bens de valor; os familiares de EDMAR forneciam as contas bancárias; o ‘núcleo duro’ da Organização Criminosa é composta pelo LUCIANO MARIANO, ROBSON JOSÉ e EDMAR ORMENEZE, sendo que o WAGNER DA SILVA (vulgo ‘BELO’) ocupava uma posição secundária, especialmente articulando a prática de roubos e as descaracterizações dos veículos (art. 311 do Código Penal); os próprios acusados fabricavam as placas ou mandavam fazer; e o JONATHAN ‘BOREL’ e o adolescente MATHEUS praticaram diversos roubos de veículos juntos; JONATHAN é um dos principais executores dos roubos, conforme reconhecimento de vítimas e interceptações telefônicas; MARCIO ‘POMPEIA’ era responsável por guardar as chaves e levantar locais para ocultação dos veículos, como garagens, além de realizar pagamentos em nome da Organização Criminosa, obter armas de fogo e arregimentar pessoas para a prática dos crimes; o CARLOS HENRIQUE VARGAS ‘CARLINHOS’ tinha a função de arregimentar pessoas para a prática de crimes e obter garagens para ocultação dos veículos subtraídos;

o WAGNER ‘BELO’ aparecia sempre arregimentando indivíduos para a prática de roubos; LEANDRO ORMENEZE atuava no planejamento dos roubos e no tráfico de drogas; WELLINGTON MARIANO ‘MARESIA’ é primo/irmão do MARRETA (LUCIANO) e apareceu no início da investigação como contador da Organização Criminosa, ou seja, como quem fazia a contabilidade e prestava contas ao MARRETA; WELLINTON e LUCIANO se desentenderam e o MARRETA mandou cortar MARESIA; em razão disso, tentaram colocar BOREL para ocupar o lugar de MARESIA na contabilidade; WELLINGTON fazia uso da conta bancária da sua convivente, Jaciara, e também da sua sogra; a contabilidade era feita em um grupo de whatsapp chamado ‘MARRETA PROGRESSO 157’; no Relatório Técnico 003/2017, que trata da infiltração de agentes no referido grupo, restou demonstrado toda essa organização, cobrança de mensalidades diferenciadas para indivíduos presos e soltos, auxílio fornecido pela Organização Criminosa aos familiares dos presos; o ROBSON JOSÉ se reportava a todo momento ao LUCIANO, acerca das condutas que seriam ou foram praticadas; acredita que foi uma operação bem sucedida que gerou reflexos nos índices de criminalidade naquele momento; além da interceptação telefônica e da infiltração de agentes, ouviram todos os investigados, sendo que alguns confessaram parcialmente, dentre eles o JONATHAN ‘BOREL’; com toda a certeza se trata de uma Organização Criminosa; é um grupo extremamente organizado e nocivo à sociedade civil; para dar aparência lícita ao dinheiro proveniente dos crimes, havia a compra de bens pelo EDMAR e utilização do dinheiro até mesmo para melhoria da qualidade de vida; investigaram a montagem de um Hortifruti e a compra de um imóvel PLAENGE; em relação ao crime de tráfico, foram apreendidas a NATALIA e a SIMONE com quantidades de entorpecentes; as vítimas dos roubos foram ouvidas no Inquérito; em relação ao tráfico de drogas, ficou apenas no campo da interceptação telefônica, pois não conseguiram apreender o entorpecente”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

-
Marcelo Aparecido de Lima [i
nvestigador de Polícia] relatou, na fase judicial, que a
“o
rganização criminosa era comandada pelo LUCIANO MARIANO, que contava com apoio do ROBSON JOSÉ, EDMAR e WAGNER; a interceptação durou 30 dias; foi suficiente para que percebessem que LUCIANO dava ordens a outros indivíduos para que realizassem roubos de veículos e comprassem drogas no Paraguai; a droga era vendida em espécie de consórcio; o acusado EDMAR dava ordens para alguns crimes de roubos e também aplicava golpes; EDMAR tinha um parceiro não identificado, o qual o auxiliava na aplicação de golpes de anúncio falso de venda de veículos na internet;

ele intermediava o comprador e o vendedor, e depois fornecia contas de terceiros para depósito de entrada ou valor inteiro do veículo; quando a pessoa depositava, algum indivíduo o sacava imediatamente; com o dinheiro dos crimes, EDMAR montou um Hortifruti e comprou bens; todos os membros são faccionados ao Comando Vermelho; a Organização Criminosa se valia da participação de menores de idade para execução dos roubos e transporte de drogas; foi realizada uma infiltração digital de agentes no grupo de WhatsApp ‘Marreta Progresso 157’; o grupo funcionava como um banco de empréstimo aos membros, para a compra de armas, drogas, munição, aluguéis de imóveis para guardar os carros roubados; foi o responsável pela elaboração dos relatórios; nem todos os réus estavam no grupo de WhatsApp; LEANDRO realizava roubos, receptação de veículos roubados, postava fotos de armas no grupo

Marreta Progresso 157”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

- Larissa Crestina Gualdi [investigadora de Polícia] afirmou, na audiência de instrução que
“essa Operação se iniciou em razão da DERFVA estar investigando alguns alvos corriqueiros de roubos e furtos de veículos; o líder da Organização era o MARRETA (LUCIANO MARIANO), que passava ordens para o CARCAÇA (ROBSON JOSÉ), o qual transmitia a ordem para outros soldados de rua; existia também um outro grupo da Operação, liderado pelo MAZINHO (EDMAR ORMENEZE, que possuía maior atuação na lavagem de dinheiro e estelionato; acompanhou mais o MARRETA (LUCIANO), CARLINHO (CARLOS HENRIQUE), JONATHAN (BOREL), POMPEIA (MÁRCIO DOS SANTOS) e CARCAÇA (ROBSON JOSÉ)”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

-
Alessandro Luiz de Araújo
[escrivão de Polícia] destacou, na fase judicial, que “
a Ares Vermelho foi uma operação de interceptação telefônica e infiltração digital de agentes em grupo de WhatsApp; as investigações se iniciaram no começo de 2017; cada analista pegou um grupo de alvos e se reuniu ao final para elaborar um relatório técnico; os acusados investigados eram integrantes do Comando Vermelho, conforme foi possível observar durante as interceptações; o MARRETA (Luciano) e o MAZINHO (Edmar Ormeneze) ocupavam o topo da hierarquia da Organização Criminosa; descendo mais um pouco, destaca-se BOREL (Jonathan), CARCAÇA (Robson José) e BELO (Wagner); a hierarquia ia descendo até alcançar os soldados das ruas; o comando dos crimes vinha de dentro dos presídios; toda a estrutura e modus operandi da Organização foi possível ser identificada a partir das investigações; o MAZINHO (EDMAR) possuía uma predileção pela prática de estelionato e lavagem de dinheiro, mas também se envolvia com o roubo de veículos; nem todos os acusados estavam no grupo de WhatsApp”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

-
Renato Alves da Silva [escrivão
de Polícia] narrou, em Juízo, que “
iniciaram uma investigação acerca do roubo de veículos e estelionatos; foram identificados dois nichos: um comandado pelo LUCIANO MARIANO e outro pelo EDMAR ORMENEZE; acompanhou especialmente o EDMAR; todos pertenciam ao Comando Vermelho; havia a participação de menores de idade, especialmente no tráfico de drogas; o Hortifruti foi montado com o dinheiro proveniente dos crimes”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

- ALEXANDRE PINHO DA SILVA [apelante] negou a autoria alegando que
“não tem nada a ver com os fatos; desconhece esse grupo “Marreta Progresso 157”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

- ALEX VINICIUS SOARES [apelante] negou a autoria afirmando não ter
“envolvimento com o grupo; é inocente; não pertence a nenhuma facção criminosa”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

- CARLOS ALBERTO PEREIRA [apelante] nega ter
“utilizado telefone na penitenciária ou que tenha participação nos roubos de veículos; não conhece os demais acusados; não faz parte do Comando Vermelho; não integrou o grupo de whatsapp “MARRETA PROGRESSO 157”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

- EDMAR ORMENEZE [apelante] negou a autoria alegando que
“os fatos não são verdadeiros; as vozes captadas nas interceptações telefônicas não são suas;

vive isolado no presídio, sem acesso a telefone; não conhece os corréus”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

- JHONNY SOUZA LIRA [apelante] negou a autoria ao afirmar que
“a única coisa que o liga a esses fatos é o dinheiro na conta de uma suposta esposa, com a qual ele não é casado; não praticou qualquer um dos fatos; sempre trabalhou e nunca praticou esses crimes”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

- JONATHAN OLIVEIRA DE

PAULA [apelante] negou que
“que seu apelido seja ‘Borel’;

não tem envolvimento nenhum nos fatos; o Delegado está o perseguindo por já ter tido envolvimento com roubo”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

- KLEVYDE FELIPE DE FREITAS [apelante] negou a autoria alegando que
“nunca emprestou seu nome ou sua conta para ninguém; não guardou nenhum carro roubado; não conhece os corréus, tampouco é parente ou amigo de algum deles; não conversou com alguém acerca de assuntos ilícitos; não encontraram nada em sua casa”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

- LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE [apelante] negou a autoria alegando que
“não cometeu nenhum dos crimes; não emprestou sua conta para EDMAR ORMENEZE; estava conversando com uma mulher sobre um veículo que pretendia comprar”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

- LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA [apelante] negou a autoria afirmando que não conhece os codenunciados

(Relatório de Mídias - ID 197344668);

- LUCIANO MARIANO DA SILVA [apelante] negou a autoria alegando que
“o Delegado Marcelo o persegue há muito anos; que a presente Ação Penal é uma ‘palhaçada’, pois há quatro anos está preso no raio 5 e não tem acesso a telefone; não tem a ver com os fatos, mas é perseguido”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

- MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO [apelante] negou a autoria alegando que
“os Delegados da DERFVA e a GCCO o perseguem; chegaram em sua residência e o agrediram dizendo que ele era o Pompeia, mas ele nega; é tudo mentira, pois não tem nada a ver com isso”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

- ROBSON JOSÉ DE ARAÚJO [apelante] negou a autoria alegando que
“não é sua voz nas interceptações telefônicas; não conhece os demais acusados”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

- RONEY COSTA ARRUDA [apelante] negou a autoria alegando também que
“não conhece os demais acusados”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

- WAGNER DA SILVA MOURA [apelante] negou a autoria de todos os delitos;
“não tem nenhuma interceptação com o seu nome”
(Relatório de Mídias - ID 197344668);

- WELLINGTON MARIANO DA SILVA [apelante] negou a autoria de todos os delitos;
“não conhece MAZINHO e que MARRETA (LUCIANO) é seu irmão de consideração e tio de sangue; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; nunca pegaram droga com ele; nunca teve envolvimento com isso”
(Relatório de Mídias - ID 197344668).

Dito isso, analisam-se as autorias em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Dos roubos majorados pelo emprego de arma e concurso de pessoas
– art. 157, § 2º, I e II, do CP - [
WAGNER SILVA MOURA, JHONATHAN OLIVEIRA PAULA, JHONNY SOUZA LIRA, LUCIANO MARIANO DA SILVA e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO]
:

- veículo FORD/KA SE 1.0, placa QBD-9104, chassi 9BEZH55L6F8225250, ano/modelo 2015, cor branca [
7.3.2017
]

As vítimas

[
Patrícia Ferreira Souto e Gabriela Aliemy Takimoto] declararam, perante a autoridade policial, que, no dia 7.3.2017, por volta das 22h40min, estava em via pública [Rua 34, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT], sendo que no momento em que iriam entrar e seu veículo [FORD/KA SE 1.0, Chassi 913F21-155L6F8225250, placa QBD9104, cor branca, ano 2015] foram surpreendidas por 2 (dois) agentes [um deles com aparência de adolescente], que anunciaram o assalto com emprego de arma de fogo [
“pistola”
], subtraíram

veículo e outros bens [aparelhos celular, mochilas, óculos, relógios, anéis e cartões bancários]

e reconheceu o apelante JHONATHAN OLIVEIRA PAULA com sendo um dos aurores no

roubo (ID 197344331 - fls. 1.588/1.590; fls. 1597/1.598; Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa - ID 197344331 - fls. 1.591 e 1599).

No dia 8.3.2017, em diálogos interceptados, o apelante ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO comenta com o apelante LUCIANO MARIANO DA SILVA [“MARRETA”] que está com problemas para ocultar o veículo FORD KA, razão pela qual necessitará retirá-lo da garagem no bairro Tijucal e deixá-lo na casa do Bairro Osmar Cabral (
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

Na mesma data [8.3.2017], o apelante JHONATHAN OLIVEIRA PAULA [“BOREL”] posta uma foto do automóvel FORD KA, no grupo de WhatsApp denominado
“Marreta Progresso 157”
, informando que o
“pegou ontem”.
No mesmo dia, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO [“CARCAÇA”] afirma que as chaves do veículo estariam com MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO [“POMPEIA”] razão pela qual JHONATHAN OLIVEIRA PAULA deveria retirá-lo do Bairro Tijucal e guardá-lo na casa do Bairro Osmar Cabral (
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333).

Os apelantes
LUCIANO MARIANO DA SILVA
e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO foram responsáveis pelo
“comando da ação de roubo, ocultação do veículo e financiamento”
e o apelante JHONATHAN OLIVEIRA PAULA foi executor do assalto.

- veículo RENAULT/LOGAN, placas QBS-3450, ano/modelo 2015/2016; chassi 93Y45RD043130229 [
7.3.2017
]

A vítima [Eder Braga do Rosario] compareceu à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, no dia 7.3.2017, oportunidade em que

noticiou que estava conduzindo seu veículo próximo ao Shopping Pantanal, quando parou olhar o GPS, momento em que apareceu 1 (um) agente portando uma arma de fogo, o qual anunciou o assalto, subtraiu seu veículo com o CRLV, uma carteira contendo, 2 (dois) cartões de conta bancaria ello,

1 (um) cartão de credito visa, o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais”, 1 (um) cartão do plano de saúde, 1 (um) aparelho celular Samsung J5 [nº 98102-0622] e uma Carteira Nacional de Habilitação-CNH (Boletim de Ocorrência nº 611/2017 - ID 197344336 - fls. 4.235/4236; Boletim de Ocorrência nº 2017.78864 - ID 197344336 - fls. 4.174/4.175).

Na data do roubo [7.3.2017], o apelante ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO entra em contato com o apelante LUCIANO MARIANO DA SILVA e informa que
“cantou um RENAULT/LOGAN
”, o qual responde que está negociando. Na mesma data, o

apelante JHONATHAN OLIVEIRA PAULA posta no grupo “Marreta Progresso 157” imagens de documentos do veículo RENAULT/LOGAN, placas QBS-3450, afirmando em áudio que o carro é de cor escura (
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

No outro dia [8.3.2017], o apelante JHONATHAN OLIVEIRA PAULA [“BOREL”] informa o apelante ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO [“CARCAÇA”],

via ligação telefônica, ter visualizado o LOGAN estacionado no mesmo local que haviam deixado. Reforça-se, ainda, que “
CARCAÇA incentivou ‘BOREL’ afirmando que ‘você vai ganhar uma micharia boa mano, na mercadoria, você vai ganhar muito mais do que você vender o carro aqui pra nós no preço que vale daqui, pô... então, eu falo assim porque foi você mesmo que roubou mano, aí cê fez o que fez, o esforço, e nóis da mole pra perder pra polícia”
(
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

No dia 11.3.2017, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO afirma para a interlocutora “
Ana Paula”
, afirmando que há quatro dias roubaram um RENAULT LOGAN e o deixaram “esfriando” por 3h em um estacionamento. Ao retornarem para pegá-lo e levar para o esconderijo, constataram que havia uma viatura policial próximo ao veículo, razão pela qual o abandonaram, mas retornariam porque JHONATHAN OLIVEIRA PAULA passou pelo local e o LOGAN ainda estava lá, razão pela qual o foram buscar e guardaram juntamente com o VW GOL (
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

O apelante JHONATHAN OLIVEIRA PAULA foi preso em flagrante no dia 27.3.2027 na posse do VW/FOX (Boletim de Ocorrência nº 2017.104177, fls. 4271/4274), oportunidade em que admitiu seu envolvimento no roubo do veículo RENAULT/LOGAN.

Os apelantes LUCIANO MARIANO DA SILVA e ROBSON JOSÉ como mentores e financiadores do roubo, enquanto JHONATHAN OLIVEIRA se encarregou da sua execução.

- veículo VW SAVEIRO CROSS, placas PQI-4044, ano/modelo 2015, chassi 9BWJB45U9EP199301, cor branca [
15.3.2017
]

A vítima [Claudia Maria Borges Lima Gomes] compareceu à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, no dia 15.3.2017, momento em que comunicou que estava na residência de uma amiga, localizada bairro Jardim das Américas, em Cuiabá/MT, quando foi colocar um colchão na caçamba de seu veículo. Nesse momento, apareceu um agente [
“alto, magro, moreno claro, bigode ralo, tatuagem de números no braço direito”
] que se ofereceu para abrir a capota, sendo que ao colocar o colchão ele anunciou o roubo utilizando uma arma de fogo [
“tipo pistola oxidada”
], subtraiu seu veículo com os pertences que estavam no interior do automóvel (Boletim de Ocorrência nº 2017.09027 - ID 197344336 – fls. 4.178/4.179).

No dia 15.3.2017, o apelante
JHONATHAN OLIVEIRA PAULA
liga para ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO afirmando que haviam acabado de “pegar” uma Saveiro/Cross de cabine dupla e que estão em fuga, o qual pede foto do veículo e JHONATHAN OLIVEIRA PAULA informa que irá mandar após conseguirem se evadir
(
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

No mesmo dia, foi interceptada outra ligação entre JHONATHAN OLIVEIRA PAULA
e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, na qual este
“orienta que deixem a SAVEIRO CROSS no estacionamento próximo ao Hospital e à noite a levem para o esconderijo”
(
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333).

Foram analisadas imagens de câmeras de segurança do local do delito, nas quais observou-se que “
no momento do roubo do veículo VW SAVEIRO, placas PQI-4044, havia um veículo FOX PRATA, conduzido por JHONATHAN, prestando apoio para o crime”
(
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

No mesmo dia, o apelante JHONATHAN OLIVEIRA PAULA
comunica ao apelante ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, via ligação telefônica,
“que o adolescente e comparsa, MATEUS (JEDSON MATEUS DE SOUZA), foi preso com o VW SAVEIRO CROSS”
, explicando que ele teria parado no sinal, quando parou também uma viatura da Polícia Militar, contudo, quando o sinal ficou verde, o adolescente saiu em alta velocidade, motivo pelo qual foi perseguido e abordado pelos agentes policiais. Esse fato encontra-se confirmado pela apreensão do veículo, conforme Boletim de Ocorrência nº 2017.89429 (
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

O envolvimento dos apelantes LUCIANO MARIANO DA SILVA e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO como mentores e financiadores, e do apelante
JHONATHAN OLIVEIRA PAULA na execução do crime
e apoio logístico ao transporte do veículo, juntamente com o
“adolescente Jedson Mateus”.

- veículo RENAULT DUSTER, placas OBN-0688, ano/modelo 2012/2013, chassi 93YHSR6P5D3542779, cor branca [
15.3.2017
]

A vítima [Ana Maria Mendonça] compareceu à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, no dia 15.3.2017, e noticiou que, por volta das 21h40min, estava na calçada com
“uma cliente
” e sua filha de 17 (dezessete) anos estava no interior do seu automóvel, estacionado em via pública [rua Benjamim Pedroso, quadra 34, nº 3, CPA 2, Cuiabá/MT]. Nesse momento, foram abordadas por 2 (dois) agentes [um
“moreno, aparentando ter 1,66 de altura, cabelo liso, meio bugre, aparentando ter 18 a 20 anos, estando armado
” e o outro é
“branco, cabelo encaracolado, cabelo baixo, aparentado ter 18 a 20 anos de idade”
] que anunciaram o assalto, mediante emprego de arma de fogo, fizeram sua filha descer do veículo, e evadiram-se do local levando o carro com o CRLV, sua carteira contendo o RG, Carteira Nacional de Habilitação-CNH, título de eleitor, 1 (um) cartão Bradesco Ello, cartões do plano de saúde Unimed, certidão de nascimento de sua filha Ana Sofia Mendonça e Silva, 1 (uma) pasta contendo notas promissórias, 1 (uma) cadeira de criança, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e algumas peças de roupas femininas novas para venda (Boletim de Ocorrência nº 2017.89522 - ID 197344336 – fls. 4181/4183).

Em
diálogo interceptado na data do crime [15.3.2017], data do crime, o apelante ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO informa para o apelante LUCIANO MARIANO DA SILVA que seus subordinados teriam acabado de roubar uma DUSTER, de cor branca, e a estariam levando para
“esfriar”
(fls. 1631/1632 do PDF dos autos COD 465309). No mesmo dia, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO liga para CARLOS HENRIQUE pedindo o número do celular de
“seus guris”
, pois estes haviam acabado de roubar uma DUSTER, e o JHONATHAN estaria fornecendo apoio, mas estava sem contato com eles

(
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

Após contato com os executores do roubo, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO orienta que eles estacionem o veículo no pátio do Hospital Santa Helena, em meio aos outros carros, para disfarçar
(
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

Em seguida, durante uma ligação telefônica entre ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO [“Carcaça”], JHONATHAN OLIVEIRA PAULA [“Borel”] e um dos executores do crime não identificado [HNI], este avisa que deixou a DUSTER estacionada em frente ao portão do Hospital e pergunta a
“CARCAÇA”
se deve levar a chave ou deixar com
“BOREL”
, que o está esperando no veículo FOX
(
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333).
Ainda no dia 15.3.2017, o apelante JHONATHAN OLIVEIRA PAULA posta um vídeo do veículo RENAULT DUSTER no grupo de WhatsApp “Marreta Progresso 157”
(
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

O apelante JHONATHAN OLIVEIRA foi o responsável prestar auxílio material e acompanhar a execução do delito, ao passo que os apelantes LUCIANO MARIANO DA SILVA e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO exerceram o comando da ação delituosa, pois, ainda que privados de liberdade, os demais agentes a eles se subordinam e prestam informações
.

- veículo FIAT PUNTO ELX 1.4, placas KAS4403 [
17.3.2017
]

A vítima [Gabriel Ytisuo] noticiou ter sido abordado por 2 (dois) agentes, a
“pé e armados”
, sendo que um deles era moreno e usava boné verde, os quais subtraíram seu veículo e um aparelho celular (Boletim de Ocorrência nº 429/2017 - ID 197344336 – fls. 4212).

Consta do Relatório de interceptação telefônica, o áudio do terminal telefônico (65) 99240-1283, na data do roubo [17.3.2017], às 21h38m.40s, entre os apelantes
ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO [“CARCAÇA”] e
WAGNER DA SILVA MOURA [“BELO”] acerca do roubo do veículo Fiat PUNTO praticado por
“Luanzinho”
, que deixou o automóvel na Arena Pantanal e estaria precisando de um lugar para guardá-lo.
ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO

orienta WAGNER DA SILVA MOURA no sentido de aguardar [
“deixar esfriando”
], por pelo menos 3h, afirmando que recentemente perderam um ONIX e um VM/VOYAGE. Em seguida,

oferece JHONATAN OLIVEIRA PAULA para levar o carro e a garagem de CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS. Na sequência, às 23h14mi08s,
ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO
combina com CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS o horário para levar o FIAT PUNTO (
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

O apelante WAGNER DA SILVA MOURA autuou como mentor intelectual, enquanto seu subordinado identificado apenas por Luan [
“Luanzinho”
] foi o executou do roubo e posteriormente lhe prestou satisfação
.

- veículo FIAT UNO WAY, placas
QBX-2119, ano/modelo 2015/2016, chassi 913D195A6ZG071890, cor branca
[
18.3.2017
]

Os policiais militares [Manoel Walmor Correa,

Elias Jose Lopes Schuina, Jefferson Alves do Carmo e Leonardo de Oliveira Penha] informaram que a guarnição seguia
sentido Avenida Carmindo de Campos, Bairro Campo Velho, Cuiabá/MT, quando localizou o veículo [Fiat Uno Way, placas
QBX-2119]
na Avenida Tancredo Neves, em frente hospital São Judas Tadeu, sendo que, após informar a situação ao CIOSP, o proprietário foi ao local com a chave reserva para retirar o carro, momento em que a vítima [Mauro Reginaldo Vasconcelos dos Santos] esclareceu ter sido abordado por 2 (dois) homens, um deles estava armado e anunciou o assalto, ordenaram que descesse, juntamente com seus familiares, do veículo, em seguida fugiram levando o automóvel, uma carteira com documentos pessoais [cartões Bradesco, Calcard, Americanas, seguro Bradescov e CRLV]. A guarnição conduziu a vítima para a Central de Flagrantes e registrou a ocorrência. O veículo foi entregue ao proprietário (
Boletim de Ocorrência nº 2017.92956
- ID 197344331 – fls. 4.247/4248
).

A vítima Brasilina [Deonízia Vasconcelos dos Santos]
compareceu à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, no dia 21.3.2017, e declarou que, no dia 18.3.2017, por volta das 20h50min,

estava retornando da missa, juntamente com seu filho Mauro Reginaldo Vasconcelos dos Santos e seu esposo João Vieira dos Santos, quando foram abordados por 2 (dois) agentes [um
“moreno escuro, magro, rosto fino e cabelo bem curtos, igual à de Soldado”
e o outro
“meio claro, aparentemente de cor parda e magro”
] armados, em frente da residência do “Sr. João Pedreiro”, a quem haviam fornecido carona (ID 90776717 – fls. 4251). Em seguida, reconheceu
“sem sombra de dúvidas': o indivíduo identificado nas fotografias, como JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA, VULGO BORÉU, como sendo um dos indivíduos que praticaram o roubo do veículo FIAT/UNO WAY 1.0, placa QBX2119, fabricação/Modelo 2015/2016, cor branca, chassi 9BD195A6ZG0718909 e demais pertencentes, ora apurado no BO SROP N° 2017.92956”
(ID 90776717 – fls. 4251).

Na data do roubo [18.3.2017], JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA realiza ligação telefônica para
ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO

e informa que acabaram de subtrair um UNO WAY, o qual lhe orienta a fotografar os documentos da vítima e enviar para ele

(
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

No dia seguinte [19.3.2017],
JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA realiza nova ligação telefônica para
ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO

e relata que “
o UNO WAY havia rodado”
(
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333).

Nesse roubo, o apelante JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA atuou na execução e o apelante
ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO exerceu posição de comando
.

- veículo VW VOYAGE 1.6, ano 2012, placas OBF4181, chassi 9BWDB05U7DT240664, cor branca [
27.2.2017
]
;
veículo CHEVROLET ONIX, placas PYH-9744, pertencente à Empresa Localiza Rent a Car [
28.2.2017
– delito apurado também nos autos da ação penal nº 0008602-75.2017.811.0042 – Código 468680/5ª Vara Criminal de Cuiabá]

A vítima [Helenice Oliveira dos Santos]
compareceu à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, no dia 27.2.2017, e relatou que, por volta das 9h, estava em sua residência [localizada à rua, 12, bairro Jardim Aricá, Cuiabá/MT], quando 2 (dois) agentes pularam o muro, sendo que enquanto um deles a rendeu ameaçando com uma enxada que estava no quintal, o outro, que estava portando arma de fogo, adentrou na casa. Em seguida, recolheu toda a família dentro de um quarto e passaram a ameaçá-los afirmando que tinha conhecimento sobre dinheiro guardado em casa. Subtraíram o veículo VW Voyage 1.6, ano 2012, placas OBF4181, chassi 9BWDB05U7DT240664, cor branca e evadiram do local (Boletim de Ocorrência nº 2017.69045 e nº 517/2017 – ID 197344331 – fls. 1.570).

Os policiais militares [
“CB PM DE ABRIL - RG PT Nº882.659 COMPONENTE: SD PM FIGUEIREDO VTR: 3582- 2ª CIA IMERIAL”
] narraram que a guarnição visualizou 2 (dois) veículos em uma residência abandonada, sendo um Voyage, cor branca placa, OBF-4181, e um Ônix, cor branca, placa PYR-9744, que foram checados via
CIOSP
e ambos constataram ser produtos de roubo. Os veículos foram encaminhados para DERFVA para providencias, sem as chaves de ignição. Segundo informes via CIOSP o Voyage consta em nome de Elenice e o veículo Ônix consta em nome da empresa Localiza. No interior da residência abandonada, foram encontradas as placas vinculadas [“
02 PLACA LSK-8262 02 PLACAS OXE-5935 02 PLACAS QEJ-7723 01 PLACA 030-2.448 02 PLACAS QBA-3480”
] e foi tentado contato com possíveis proprietários, porém sem êxito
(
Boletim de Ocorrência nº 2017.69852
- ID 197344331 – fls. 1567/1568
).

A vítima [Helenice Oliveira dos Santos] compareceu à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, no dia 1º.3.2017, para a retirada do veículo VW Voyage (Auto de Exibição – ID 197344331; Termo de Entrega - ID 197344331 – fls. 1.569).

- veículo GM PRISMA MAX, cor prata, chassi 9B0RM69X0BG147334, placas “OBQ2448 e NJQ5636”, ano 2010, placa original NTY-4179 [
16.2.2017
]

A vítima [Maria Neuza de Lima Correa]
compareceu à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, no dia 16.2.2017, e relatou que estava na academia Coliseum GYM na companhia de sua mãe. Por volta das 21h, saíram e foram até o veículo que estava estacionado na Rua Doze, colocaram alguns objetos no porta-malas e entraram no carro quando 2 (dois) agentes [
“negros magros de shorts chegaram a pé”
], um deles bateu com uma arma [“aparentemente uma pistola”] nos vidros do veículo e as obrigaram sair e entregar as chaves. Em seguida, entraram no veículo e saíram em disparada (
Boletim de Ocorrência nº 2017.57254
- ID 197344331 – fls. 1520/1522
).

Os policiais militares [Léo Donizete Rodrigues de Miranda e Thiago Feliciano da Silva] noticiaram, no dia 16.2.2017, por volta das 21h, que realizavam rondas pelo bairro Nova Fronteira, quando visualizaram um veículo de marca GM, modelo Prisma, cor prata, estacionado na calçada da Escola Terezinha de Jesus. Realizada a checagem da placa dianteira, OBQ-2448 constou como sendo um veículo Hilux, cor prata, com anotação de roubo. Verificada a placa traseira NJQ-5636], constataram ser do prisma prata, porém a numeração do chassi não se compatibilizava com a marcada no vidro. O veículo estava trancado, não sendo possível aferição do chassi, de modo que foi encaminhado a Central de Flagrantes para as demais providencias
(
Boletim de Ocorrência nº 2017.71347
- ID 197344331 – fls. 1523
).

A vítima [Maria Neuza de Lima Correa] retornou
à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, no dia 14.3.2017, oportunidade em que a autoridade policial determinou que fosse lhe entregue o veículo GM Prisma Max (
Termo de Apreensão - ID 197344331 – fls. 1.530; Termo de Entrega -
ID 197344331 – fls. 1.531).

- veículo HONDA CIVIC, cor cinza, ano 2009, placas NJL-2566 [
28.2.2017 -
delito apurado também nos autos da ação penal nº 0008077-93.2017.811.0042 – Código 468187/5ª Vara Criminal de Cuiabá]

Os policiais militares [Grieco Machado Dias e Marcos Roberto Pereira De Souza] relataram que
“após o acontecimento de um roubo à residência no residencial Santa Terezinha 2, que ocorreu no período vespertino do dia 28/02, o oficial de área do 1 ° turno, ASP OF PM M. Alves, recebeu a informação de que o veículo Honda Civic [placa NJL-2566] subtraído estaria estacionado na Policlínica do Coxipó e repassou a informação para a agência local de inteligência, do 90 BPM, que iniciou monitoramento para identificar quem seria o responsável por pegar o veículo roubado no local. Após um certo período de monitoramento, por volta das 20h30min, o suspeito Rodolfo adentrou o estacionamento e entrou no veículo, assim a equipe de inteligência acionou o oficial de área do 2° turno e este com o apoio da equipe da ali realizou a abordagem ao indivíduo. Após entrevista ele relatou que seria o responsável por pegar o veículo, por ordem dos indivíduos vulgo “Xandão” (Alexandre) e “chocolate” (Alex), e deslocar com ele até a residência deles, que receberia a quantia de 1.000,00 (mil reais) para realizar a ação. A equipe coletou informações sobre o endereço em que o veículo seria deixado e iniciou diligências a fim de encontrar o restante dos suspeitos, assim a equipe do oficial de área deslocou até a rua 7 com a Avenida Santa Laura, bairro Jardim Fortaleza, e ao tentar abordar o suspeito Alex, este empreendeu fuga e adentro da residência da Sra. Edivania Souza Gomes, inclusive arrombou a porta para se homiziar no local. Os policiais conseguiram abordá-lo, sendo necessário a utilização do uso diferenciado da força, e depois de entrevistá-lo ele disse que o Alexandre, vulgo Xandão, estaria na Kitnet ao lado da que ele estava. As equipes adentraram a kitnet vizinha e localizaram o suspeito, bem como Paulo André, o qual estaria na residência utilizando entorpecentes com o Xandão. Os suspeitos xandão e chocolate foram reconhecidos pelas vítimas do crime e estariam utilizando uma pistola e um revólver na hora do crime”
(
Boletim de Ocorrência nº 2017.69918
- ID 197344331 – fls. 4201
).

No dia 3.3.2017, o apelante LUCIANO MARIANO DA SILVA, em diálogo com uma mulher não identificada [HNI], afirma que ter
“perdido”
um Ônix, um Voyage, um Prisma e um Honda Civic (
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333), os quais foram apreendidos pela Polícia Militar, conforme os mencionados boletins de ocorrência.

O apelante ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, em diálogo com WAGNER DA SILVA MOURA, no dia 17.3.2017, afirmou que há um tempo ele e “MARRETA perderam” quatro veículos, pois um dos automóveis [ONIX] possuía um rastreador, em razão de pertencer à empresa Localiza, o que permitiu que a Polícia realizasse o rastreio e encontrasse os veículos roubados que estavam juntos (
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

No dia 21.3.2017, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, em diálogo com
“Felipe”
, lamenta que há alguns dias o seu grupo perdeu quatro veículos por causa de um Onix que foi rastreado, e que, inclusive, perderam uma das suas casas onde guardavam os veículos produtos de roubo/furto (
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

Em relação ao roubo do veículo HONDA CIVIC, o apelante ALEXANDRE PINHO DA SILVA foi reconhecido pelas vítimas como executor, porém ele foi condenado em outra ação penal (Código 468187/Comarca Cuiabá), razão pela qual não lhe foi imputada esta conduta.

- veículos
VW GOL, ano 2014/2015, cor branca, Renavam 01205101257, chassi 9BWAB15UXFP501209, placa QBB3398, em nome da vítima Roseana Aparecida Gomes de Souza; e TOYTOTA HILUX 4X2 SRV Flex, cor branca, ano 2015/2015, placas QBR-4595, chassi 8AJEX39G7F3002577, Renavam 01054157178, em nome de Fernando Antônio Molinari Gazola
[
24.3.2017
]

As vítimas [Luiz Carlos Ribeiro da Silva Filho e Roseana Aparecida Gomes de Souza] compareceram à Delegacia de Polícia Regional de Nova Mutum, no dia 25.3.2017, e narrou que na data de 24.3.2017, por volta das 19h30min, estava em sua residência [localizada no Residencial Edelmina Querobim Machetti, em Nova Mutum/MT] quando foi surpreendida por 2 (dois) agentes [
“um deles aparentava ter entre 20 à 25 anos de idade, de cor escura, magro, 1,60 a 1,70 de altura”
e o outro não conseguiram visualizá-lo], sendo que um portava arma de fogo [
“revolver niquelado calibre 38”
] e os renderam. Um deles saiu no veículo (VW GOL) e após uns 40min retornou com mais um agente, os quais deixaram a residência, cada um dirigindo um dos veículos subtraídos. Permaneceram sob a mira da arma de fogo até as 4h da manhã, horário em que um veículo retornou para buscar o assaltante que os mantinham aprisionados. No momento em que estavam rendidos, o agente utilizou o aparelho celular pertencente a vítima Roseana Souza [65-99625 2326], para realizar várias ligações. Ele utilizou o cartão de crédito da Caixa Econômica Federal para inserir um crédito no valor R$ 50,00 (cinquenta reais) no celular que utilizava e também um crédito no valor de R$ 30,00 (trinta reais) no celular do outro agente que mais tarde viria buscá-lo (Boletim de Ocorrência nº 2017.101708 - ID 197344336 - fls. 4210/4211).

Na data do roubo [24.3.2017], por volta das 19h30min, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO comunica LUCIANO MARIANO DA SILVA que
“GODINHO” - afilhado de CARCAÇA - e “outros guris”
estão com as vítimas dentro de casa, com uma Hilux e outro carro, momento em que ROBSON JOSÉ informa que irá ligar para ensiná-los a sair da cidade com a caminhonete e ir para o mato, onde não exista sinal telefônico (
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

Os apelantes ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO e LUCIANO MARIANO DA SILVA exerceram a autoria intelectual do delito, pois estavam acompanhando a execução do crime enquanto se desenrolava, inclusive, enquanto os executores estavam rendendo as vítimas em sua residência.

- veículo
caminhonete GM S-10, cor prata, placas JZV-3669
[
8.3.2017
]

As vítimas [Rosecleia Souza Leite e Leomam Marinho de Oliveira] compareceram ao 8º Batalhão da Polícia Militar de Campo Verde/MT, no dia 8.3.2017, e informaram que chegavam em sua residência [localizada à rua Amapá, próximo ao nº 63, bairro Bordas do Lago, em Campo Verde/MT], por volta das 23h50min, quando foram surpreendidas por 2 (dois) homens jovens [
“estatura media, sendo um branco com cabelo liso e meio avermelhado e o outro moreno com tatuagem no pescoço”
], que portavam 2 (dois) revólveres e anunciaram o roubo, agredindo a vítima Leomam Marinho de Oliveira com coronhadas na cabeça. Os assaltantes os trancaram em um quarto, reviraram toda a casa, mandaram que ficassem no quarto pelo menos 1h, e fugiram levando uma caminhonete GM S-10, cor prata, placas JZV-3669, além de vários objetos e perfumes. No momento em que os suspeitos efetuavam o roubo, a vítima Rosecleia Souza Leite ouviu uma voz feminina dizendo que não iria entrar na casa, pois se a vítima a visse iria reconhecê-la (Boletim de Ocorrência nº 2017.79011 (
ID 197344330 -
fls. 4203/4204).

Na data do roubo, em diálogo interceptado em JHONNY SOUZA LIRA e sua namorada
FRANCIELE DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS
[“ARLEKINA”], ele afirma para ela que no roubo [de uma caminhonete S10 velha] em que participou, a vítima reagiu e tentou pegar a arma, razão pela qual seu comparsa a amarrou –
“é velha, amor. Só que aqui na minha cidade essas S10 tem um valorzinho, porque o cara compra pra cortar, ele num compra pra pinar. Num tem valor”
. A corré Franciele dos Santos Rodrigues Bastos [“Alerkina”]
o questionou acerca de quantas pessoas estariam envolvidas, tendo
JHONNY SOUZA LIRA
respondido que 5 (cinco), sendo 3 (três) para pegar e os 2 (dois) que estão presos
(
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

Conforme pontuado pelo Juízo singular, “
em que pese JHONNY não tenha afirmado quem seria os dois indivíduos que estariam presos e envolvidos com o roubo, pode-se inferir que se trata de ROBSON JOSÉ e LUCIANO MARIANO (fls. 1951/1955 do PDF dos autos COD 465309). Isso porque, além de ambos estarem presos e integrarem a mesma Organização Criminosa que JHONNY, CARCAÇA e MARRETA eram liderança no grupo criminoso e atuavam como mentores intelectuais dos roubos, sendo responsáveis por dar destinação aos veículos, arregimentar indivíduos e fornecer apoio aos que estavam nas ruas executando os delitos. Além disso, mais um elemento que reforça que eles estariam vinculados a este crime, é o fato de que ARLEKINA afirma que seria mais vantajoso financeiramente para JHONNY que vendesse o carro para alguém de sua cidade do que entregar para MARRETA. Dessa forma, fica evidente, pois, que o referido crime também foi praticado com vantagem econômica para os indivíduos da Organização Criminosa que estavam presos, ou seja, ROBSON JOSÉ e LUCIANO MARIANO (fls. 1951/1955 do PDF dos autos COD 465309)”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 197344349/ID 197344349 - seq.23/24).

- veículo VW GOL G6, placas AZD-8755, ano/modelo 2014/2015, chassi 93WAMI5U5FP554967, cor prata
[
11.3.2017
]

A vítima [Ana Silvia de Oliveira Tissiani] A vítima [Maria Neuza de Lima Correa] compareceu à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, no dia 11.3.2017, e comunicou que, por volta das 20h15min, estava com seu veículo GOL G6,

cor prata, placas AZD8755, chegando ao edifício Pablo Picasso, na avenida Presidente Marques, bairro Santa Helena,

quando 2 (dois) agentes, um deles com um revolver, se aproximaram e a abordaram, mandando que descesse, e foragiram com o veículo (Boletim de Ocorrência nº 653/2017- ID 197344336 - fls. 4173).

No dia 11.3.2017, algumas horas após o roubo, JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA, em diálogo com
ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO
, informa que
“os guris do BELO”
haviam acabado de roubar um veículo VW GOL. Em seguida, solicita que ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO ligue para
“LUAN (executor material do roubo) e o aguarde em frente à Rodoviária de Cuiabá”
(
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

No mesmo dia [11.3.2017], ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO questiona se JHONATHAN OLIVEIRA PAULA já havia guardado o automóvel na chácara, e ele responde que não, pois, estaria aguardando o veículo
“esfriar”
[verificar existência de rastreador]. ROBSON orienta JHONATHAN, então, que após “esfriar” o veículo já podem levá-lo para guardar naquele mesmo dia (
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

O apelante
JHONATHAN OLIVEIRA PAULA
prestou apoio logístico com o transporte dos assaltantes após o roubo, o apelante ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO comandou as ações do grupo e o apelante WAGNER DA SILVA exerceu o comando de seus comparsas que executaram o roubo.

Em suma, o envolvimento dos apelantes
LUCIANO MARIANO DA SILVA
como financiador e mentor intelectual, dos crimes de roubo dos veículos FORD KA
[
placas QBD-9104]
, RENAULT LOGAN [
placas QBS-3450]
, VW SAVEIRO CROSS [
placas PQI-4044]
, RENAULT DUSTER [
placas OBN-0688]
, ONIX [placas
PYH-9744
]
, VOYAGE [
placas OBF4181]
, PRISMA [
placas NTY-4179]
, HONDA CIVIC
[placas
NJL-2566
, VW GOL [placas QBB-3398], TOYOTA HILUX
[
placas QBR-4595]

e GM S10 [placas JZV-3669];
ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO

também na condição de financiador e mentor intelectual nos roubos dos veículos FORD KA [
placas QBD-9104]
, RENAULT LOGAN [
placas QBS-3450]
, VW SAVEIRO CROSS [
placas PQI-4044]
, REANAULT DUSTER [
placas OBN-0688]
, FIAT UNO WAY [
placas
QBX-2119]
, ONIX
[placas
PYH-9744
]
, VOYAGE [
placas OBF-4181]
, PRISMA [
placas NTY-4179]
, HONDA CIVIC [placas
NJL-2566
]
, VW GOL [
placas QBB-3398]
, TOYOTA HILUX [
placas QBR-4595]
, GM S10 [
placas JZV-3669]
e VW GOL G6 [
placas AZD-8755]
;
JHONATHAN OLIVEIRA PAULA
fornecendo apoio logístico aos executores dos roubos e execução material nos roubos aos veículos FORD KA [
placas QBD-9104]
, RENAULT LOGAN [
placas QBS-3450]
, VW SAVEIRO CROSS [
placas PQI-4044]
, RENAULT DUSTER [
placas OBN-0688]
, FIAT UNO WAY [
placas
QBX-2119]
e VW GOL G6 [
placas AZD-8755]
;
WAGNER DA SILVA
atuou nos roubos dos veículos FIAT PUNTO [
placas KAS-4403]
e VW GOL G6 [
placas AZD-8755]
; e
JHONNY SOUZA LIRA
no roubo da caminhonete GM S10 [
placas JZV-3669]
estão demonstrados pelo
conteúdo do
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
[quebra de sigilo de dados telefônicos e infiltração digital de agentes no grupo de WhatsApp denominado
“Marreta Progresso 157”
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333], e declarações do delegado de Polícia Marcelo
Martins Torhacs; dos investigadores de Polícia
Marcelo Aparecido de Lima e Larissa Crestina Guald; escrivães de Polícia Renato Alves da Silva e Alessandro Luiz de Araújo, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 197344668), os quais afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Registre-se que a prova obtida por meio da quebra de dados de sigilo telefônico
“não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por
depoimentos
de
policiais
que participaram da
investigação,
mediante
depoimento
prestado em juízo, sob o crivo do
contraditório
”
(STJ, AgRg no HC nº 633.447/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.8.2023; AgRg no HC nº 840.698/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.9.2023). Em outras palavras, não está sujeita à repetição em Juízo.

Destacam-se os seguintes acórdãos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A condenação [...] não se baseou exclusivamente em provas oriundas de interceptações telefônicas, fundamentou-se, isto sim, em substrato probatório - inclusive prova oral colhida - surgido na fase inquisitorial e judicial, produzido sob o pálio do contraditório judicial, a evidenciar a ausência de violação de matéria legal infraconstitucional.”

(EDcl no AgRg no REsp nº 1343856/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 14.12.2016)

“A condenação está em harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, sendo suficiente para manter a decisão as interceptações telefônicas, aliadas aos depoimentos de policial responsável pelas investigações.”
(Ap nº 139322/2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, 30.11.2016)

Assim sendo, as condenações dos apelantes WAGNER SILVA MOURA, JHONATHAN OLIVEIRA PAULA, JHONNY SOUZA LIRA, LUCIANO MARIANO DA SILVA e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO pelos roubos majorados [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] narrados na sentença devem ser preservadas.

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor
- CP art. 311 - [LUCIANO MARIANO DA SILVA, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO e EDMAR ORMENEZE]:

Extraem-se das declarações do delegado da Polícia [Marcelo Martins Torhacs], responsável pelas investigações, em Juízo, que os integrantes do grupo criminoso realizavam descaracterizações dos produtos de roubo confeccionando ou determinando que fossem confeccionadas placas falsas, cuja atividade era praticada também pelo adolescente Danilo Henrique Campos
(Relatório de Mídias - ID 197344668)
.

Infere-se do Relatório de Interceptação Telefônica que os apelantes LUCIANO MARIANO DA SILVA, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO e EDMAR ORMENEZE ordenavam a outros integrantes do grupo criminosos que adulterassem sinais identificadores de alguns dos veículos roubados
(
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

No dia 17.3.2017, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO dialoga com WAGNER DA SILVA MOURA pedindo o número do responsável pelas placas do RENAULT DUSTER, pois precisa busca-las, tendo em vista que LUCIANO MARIANO DA SILVA informou que estariam prontas. Nesse mesmo dia, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO orienta
JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA
que pegue as placas da DUSTER e a emplaque, bem como que no dia seguinte coloque os lacres, pois outros agentes irão buscá-la para levar ao Paraguai
(
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

O apelante ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO enviou mensagem no grupo de WhatsApp
“Marreta Progresso 157”
, na qual determina que WAGNER DA SILVA MOURA verifique se LUCIANO MARIANO DA SILVA havia mandado fazer outra placa para o carro roubado. ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO fala com
“Geleia”
e lhe informa que o valor para clonagem de veículos, por meio da confecção de placas e documentos falsos seria de R$ 1.000,00 (mil Reais)
(
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333).

O apelante EDMAR ORMENEZE, em ligação com homem não identificado [HNI] lamenta a apreensão de 2 (dois) veículos pela Polícia, os quais estariam com placas, documentos e vidros adulterados
(
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333).

No dia 27.3.2017, EDMAR ORMENEZE orienta IZAIAS ORMENEZE JUNIOR RIBEIRO que este tenha cuidado para não quebrar os lacres das placas quando for realizar a troca, bem como solicita que ele mande os números dos referidos lacres, com o fim de lançá-los nos documentos falsos (fls. 2118/2119 do PDF dos autos COD 465309). No mesmo dia, IZAIAS ORMENEZE JUNIOR RIBEIRO repassa verbalmente a EDMAR ORMENEZE a numeração dos lacres dos veículos HB20 (011535354-2) e GOL (0012565776-MT)
(Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333).

No mesmo dia [27.3.2017], no período da tarde, EDMAR ORMENEZE pede para o corréu

Walhison Bruno Bezerra
ir ao bairro Santa Rosa buscar 2 (duas) placas de veículos com o
“guri do Fox prata”
. EDMAR ORMENEZE, ainda no dia 27.3.2017, orienta o corréu
Walhison Bruno Bezerra
que deixe o corréu Adão Ribeiro Neto levar as placas falsas, pois ele irá de moto; orienta que ao substituírem as placas originais pelas falsas, utilizem os lacres originais e enterrem as placas originais; no dia 28.3.2017, afirmara para a corré Rosna Ormeneze que necessita de R$800,00 para pagar o fornecedor das placas, pois ele é do DETRAN e, se não efetuar o pagamento, quando precisarem ele não irá fazer
(Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333).

Os apelantes
ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO e LUCIANO MARIANO DA SILVA foram condenados por um fato e EDMAR ORMEZE por dois fatos [adulterações de sinais identificadores de veículos].

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor
“consuma-se o crime com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974). Além disso,
“ingressa no rol dos crimes não transeuntes, isto é, deixa vestígios de ordem material. Destarte a prova da materialidade do fato reclama a
elaboração de exame de corpo de delito, direito ou indireto
, não podendo supri-lo a confissão do acusado (CP. art. 158)”
(MASSOM, Cleber. Direito Penal Parte Especial. 10ª ed. Rio de Janeiro: Método. 2020. p 532).

Observa-se que não há, na sentença, a individualização dos veículos com os sinais adulterados, assim como inexiste referência acerca das respectivas apreensões, tampouco a elaboração de laudo pericial apto a comprovar as circunstâncias das adulterações, inclusive de quais sinais teriam sido adulterados/remarcados/suprimidos pelos apelantes LUCIANO MARIANO DA SILVA, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO e EDMAR ORMENEZE.

Com efeito, “
ausente o
laudo

pericial
a comprovar a materialidade do delito, absolvição é medida que se impõe
” (AP NU 0000217-56.2012.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 18.7.2013).

Nessa linha, o e. TJMG assim decidiu:

“A inexistência de
laudo

pericial
a comprovar a efetiva
adulteração
de
sinal

identificador
de
veículo
implica a absolvição do réu, por
ausência
de materialidade delitiva, não podendo suprir-lhe a falta a prova testemunhal.”
(Apelação Criminal nº 1.0000.24.092541-2/001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, 1º.8.2024)

Nesse quadro, impõe-se as absolvições dos apelantes [
LUCIANO MARIANO DA SILVA, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO e EDMAR ORMENEZE
] da adulteração de sinal identificador de veículo por insuficiência probatória para as condenações (CPP, art. 386, VII).

Tráfico de drogas
- art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -

[WAGNER DA SILVA MOURA
, JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA, LUCIANO MARIANO DA SILVA, ROBSON JOSÉ PEREREIRA DE ARAÚJO, EDMAR ORMENEZE,
KLEVYDE FELIPE DE FREITAS e WELLINGTON MARIANO DA SILVA].

O Juízo singular, ao reconhecer o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, pontuou que
“o fato dos réus não ter sido apreendidos na posse dos entorpecentes, não torna suas condutas atípicas, pois, há nos autos outros meios hábeis a comprovar a materialidade delitiva, como é o caso das interceptações telefônicas e das mensagens do grupo de WhatsApp ‘MARRETA PROGRESSO 157’, bem como da prova testemunha colhida em Juízo”.

No caso, afigura-se incontroverso - como bem elencado pela juíza da causa - que não foram apreendidas substâncias entorpecentes nas posses ou sob a guarda dos apelantes WAGNER DA SILVA MOURA
, JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA, LUCIANO MARIANO DA SILVA, ROBSON JOSÉ PEREREIRA DE ARAÚJO, EDMAR ORMENEZE,
KLEVYDE FELIPE DE FREITAS e WELLINGTON MARIANO DA SILVA.

A comprovação da materialidade do tráfico de drogas tem sido objeto de divergência jurisprudencial nos Tribunais Superiores, dividindo-se em duas correntes: 1) depende da apreensão e constatação da natureza da droga por meio de exame pericial (provisório ou definitivo), de modo que ausência de localização da substância entorpecente conduz à absolvição ou ao trancamento da ação penal por falta de justa causa (STJ, HC

nº 432.738/PR, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 27.3.2018; RHC nº 65.205/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, 20.4.2016; AgRg no HC nº 861.153/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.4.2024; HC nº 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, 19.4.2023; AgRg no AREsp nº 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 2.4.2024; RHC nº 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 30.4.2024); 2) a apreensão da droga mostra-se prescindível,

visto que a materialidade, em casos excepcionais, pode ser demonstrada por outros elementos probatórios constante da ação penal, tais como confissão, interceptação telefônica e declarações de testemunhas (STF, HC nº 130265, Rel.

Min. Teori Zavascki, 31.5.2016; HC nº 181784, Rel. Min. Gilmar Mendes, 4.3.2020; HC nº 176827 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 18/06/2020; HC nº 234725, Rel. Min. Gilmar mendes, 13.11.2023; ARE nº 1476455, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 12.3.2024; STJ, HC nº 463.822/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.9.2018; AgRg no HC nº 512.140/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.9.2019).

Neste e. Tribunal, a matéria também não se encontra uniformizada, tanto que vem firmando premissas antagônicas/distintas quanto à materialidade do tráfico de drogas, a saber: 1) prescindibilidade de apreensão da droga e elaboração de laudo pericial (Ap nº 59546/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 11.6.2018); 2) comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas depende da apreensão do entorpecente e da realização de laudo toxicológico definitivo (AP NU 1000498-77.2020.8.11.0105, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 13.9.2023; AP NU 1005285-41.2022.8.11.0086, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.9.2023).

Ao confrontar as duas vertentes interpretativas (STF, HC nº 130265, Rel.

Min. Teori Zavascki, 31.5.2016; ARE nº 1476455, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 12.3.2024), segue-se a corrente relativa à prescindibilidade da apreensão da droga para caracterização do tráfico de drogas, ao se considerar concretamente que: existem provas aptas a demonstrar a materialidade do crime, tais como declarações de usuários, policiais responsáveis por lavrar a prisão em flagrante e corréus, fotografias constantes de aparelhos celulares do envolvidos, interceptações telefônicas, relatórios de campanas e monitoramento dos agentes, dentre outros; há possibilidade do agente, durante a abordagem, conseguir destruir ou se desfazer das substâncias entorpecentes;
“poderá

haver, dentre as condutas tipicamentes previstas, ações que

não

necessitam

da

apreensão

da

droga, mas, tão-somente, do assentimento

do

agente na conduta, o dolo, a vontade de participar do tráfico, além dos indícios de autoria”
, consoante ressalva da i. Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do HC nº

432738/PR.

Assim sendo, impõe-se sopesar os elementos de convicção produzidas na persecução penal e delas se extrair assertivas válidas.

Os investigadores de Polícia [Alessandro Luiz de Araújo, Fabio Minas Novas e Marcelo Aparecido de Lima] e escrivães de Polícia [Fabio Luiz Cardoso Pinto e Renato Alves da Silva] elaboraram o
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
[quebra de sigilo de dados telefônicos e infiltração digital de agentes - PJe NU 0005208-60.2017.811.0042], do qual infere-se que, n
o dia 21.3.2017, em diálogo com Simoni Souza Temponi [“Loira”], WELLINGTON MARIANO DA SILVA [“Maresia”] questiona onde ela está e afirma que sua parte seriam 5kg (cinco quilos) e não 17kg (dezessete quilos). No mesmo dia, Simoni Souza Temponi também contata LUCIANO MARIANO DA SILVA [“Marreta”] e este questiona onde está a gordura [pasta-base], tendo ela respondido que estaria com ela, sendo advertida para tomar cuidado (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333)
.

“às 19h51min50s,
SIMONE DE SOUSA TEMPONI, vulgo ‘LOIRA’,
mantém contato com
WELLINGTON, vulgo ‘MARESIA’
usuário do terminal (67) 9 9941-7821. Nesta chamada "LOIRA’ Pergunta quanto (quantidade de droga) seria para ‘MARESIA’. Este responde que é tudo. ‘LOIRA’ responde não.
‘MARERIA’ responde que seria dezessete (quilos). ‘LOIRA’ fica nervosa e fala que não vão deixar nada, porque ficam fazendo de ‘besta’. ‘MARESIA’ diz que a parte dela é cinco quilos, e pergunta onde ‘LOIRA’ está. ‘LOIRA’ acredita que seja
mais de cinco quilos
, mas que não é tudo (
dezessete quilos
)”

“as 20h03min40s, SIMONE DE SOUSA TEMPONI, vulgo ‘LOIRA’, mantém contato com LUCIANO MARIANO DA SILVA, vulgo ‘MARRETA’ usuário do terminal (65) 9 9941-7821. Nesta ligação ‘LOIRA’ pede para deixar a
balança dentro da mala
. ‘MARRETA’ pergunta onde está a
gordura (pasta base)
. ‘LOIRA’ diz que está com ela. ‘MARRETA’ adverte para tomar cuidado, que pode apodrecer na cadeia. ‘LOIRA’ pergunta se ‘MARRETA’ tem conhecimento de quantos quilos transportou de um dia para o outro. E completa dizendo que foram
trinta e cinco (quilos) e que teria receber R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
. ‘MARRETA’ pergunta se a ‘LOIRA’ buscou em Coronel (Sapucaia MS). ‘LOIRA’ confirma que sim, que teria dado duas viagens, que está com a mão machucada”
(
PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333)
.

Percebe-se que a droga transportada pela corré Simone de Sousa Temponi, sob o comando do apelante LUCIANO MARIANO DA SILVA, destinava-se ao apelante WELLINGTON MARIANO DA SILVA [“Maresia”].

No dia 22.3.2017, às 9h58min43s, WELLINGTON MARIANO DA SILVA [“Maresia”] dialoga com homem não identificado [HNI] afirmando que discutiu com seu irmão - LUCIANO MARIANO DA SILVA [Marreta”] - e por isso entregou toda a droga para KLEVYDE FELIPE DE FREITAS [“Russo”], o que totalizou 17 peças - 15kg e 249g - bem como que ele estava vendendo a peça por R$ 1.500,00 (fls. 1634/1650 do PDF dos autos COD 465309). Confira-se:

“às 09h58min43s, WELLINGTON MARIANO DA SILVA, vulgo ‘MARESIA’, mantém contato com HNI (homem não identificado) usuário do terminal (65) 99971-7775. Nesta ligação ‘MARESIA’ diz que discutiu com seu irmão (MARRETA) e entregou toda droga para o ‘RUSSO’. ‘HNI’ pergunta se entregou toda droga. ‘MARESIA’ confirma que sim, e que seu irmão não lhe teria dado nada, por causa da ‘LOIRA’ (SIMONE TEMEONI). ‘HNI’ pergunta se a ‘LOIRA’ estava devendo. ‘MARESIA’ diz que a ‘LOIRA’ trouxe a droga e não quis entregar. ‘HNI' pergunta
por quanto ‘RUSSO está vendendo a peça
. ‘MARESIA’ diz
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
”
(
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333)

“às 14h54min44s, WELLINGTON MARIANO DA SILVA, vulgo ‘MARESIA’, mantém contato com ‘RUSSO’ usuário do terminal (65) 9 9915-4546. Nesta ligação ‘RUSSO’ pergunta se ‘MARESIA’ conferiu (a droga). Este confirma e diz que havia
quinze quilos duzentos e poucas gramas
. ‘RUSSO’ diz que tem ‘
dezessete pedacinhos’ mas que deu quinze quilos duzentos e trinta e poucas gramas
” (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333).

Ainda no dia 22.3.2017, JHONATHAN OLIVEIRA DE PAULA [“Borel”] entra em contato com ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO, afirmando que separou
“feijão”
[maconha] para ele, mas que
“vai vender 20 (vinte) gramas para poder colocar crédito no celular de CARCAÇA
” (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

Em 23.3.2017, às 19h15min37s, JONATHAN OLIVEIRA PAULA [numeral telefônico (65) 9 9334-6586] informa LUCIANO MARIANO DA SILVA [numeral telefônico (65) 9 9283-8993]
“que somente duas mulheres iriam viajar para buscar entorpecente”
. Às
“20h00min54s, JONATHAN vulgo ‘BOREL’ conversa ‘MARRETA’ usuário do terminal telefônico (65) 9 9283-8993.

Nessa ligação ‘MARRETA’ fala para ‘BOREL’ que precisam ‘amimar’ um lugar para ‘LOIRA’ dormir. ‘MARRETA’ fala que a ‘LOIRA’ está em Várzea Grande, sem celular, e que precisam comprar um celular para ela. ‘MARRETA’ pede para ‘BOREL’ buscar a ‘LOIRA’ em Várzea Grande”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333).

O apelante EDMAR ORMENEZE, em diálogo interceptado no dia 23.3.2017, entre ele e outras pessoas - no modo conferência, afirma que trocou um veículo FORD em maconha, tendo deixado 50kg (cinquenta quilos) no Paraguai. Veja-se:

“às 20h35min14s, ‘MAZINHO’, usuário do terminal telefônico (65) 98479-1988, durante ligação telefônica no modo ‘conferência’ mantém dialogo com ‘DAMI’, Homem não identificado (HNI) e ‘CAJU’. Inicialmente ‘DAMI’ (mãe de ALEX VINICIUS), usuária do terminal telefônico (65) 9 8467-8150 (cadastrado em nome de DAMI ABADIAS MORÃO, CPF N. 026.676.319-78), avisa que se filho foi preso e que pediu para ligar para ‘MAZINHO’ conforme observa no Boletim de Ocorrência. ‘MAZINHO’ conforma que ALEX estava trabalhando para ele e enquanto levava um carro para o Paraguai foi preso, juntamente com outros comparsas e tranquiliza ‘DAMI’ dizendo que já está resolvendo o problema da prisão, que, inclusive, já mandou advogado para acompanhar o caso e que ALEX assumiu um 180 (receptação). ‘DAMI’ pergunta se vai ficar alguma dívida para ALEX, em razão da prisão, ‘MAZINHO’ responde que ALEX ficará isento de cobranças. Por fim, ‘DAMI’ passa o numeral (67) 9969-4674 para ‘MAZINHO’ entrar em contato com ALEX. Na sequência ‘MAZINHO’ conversa com HNI (reeducando do raio 04, cela 05) e comenta da prisão ocorrida em AMAMBAI/MS. na miai ‘os guris’ foram presos com 555kg de entorpecente. ‘MAZINHO’ também comenta que
trocou o FORD em maconha, que deixou 50kg no Paraguai
e que ‘MARRETA’ teve um ‘desacerto’ com o Paraguaio”.

(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333)

Nessa mesma data [23.3.2017],
“às 20h56min29s, ‘LOIRA’ utilizando-se do numeral telefônico (65) 9 93346586 conversa ‘MARRETA’ usuário do terminal telefônico (65) 9 9283-8993. Nessa ligação ‘LOIRA’ pergunta a ‘MARRETA’ para onde deve ir. ‘MARRETA’ fala

que ‘BOREL’ vai ‘caçar um lugarzinho ou deixá-la num hotel. ‘LOIRA’ diz que quer ficar num hotel, e avisa que está sem celular. ‘MARRETA’ concorda e pede para ‘LOIRA’ passar o telefone para ‘BOREL’. ‘MARRETA’ pede para ‘BOREL’ deixar a ‘LOIRA’ em um hotel e providenciar um celular para a mesma. ‘BOREL’ diz que vai adquirir um celular na ‘quebrada’ após deixar a ‘LOIRA’ no hotel”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333).

No dia 21.3.2017, o apelante ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO [“Carcaça”] dialoga com
“Felipe”
e afirma que trouxe o adolescente
“Mateus”
de Belém/PA para trabalhar para seu grupo criminoso, praticando roubos e tráfico de entorpecentes, sendo responsável por guarnecer
“Mateus”
com drogas para que revenda. Confira-se:

“No dia 21/03/2017, às 02h35minl7s, ‘CARCAÇA’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9240-1283, comenta com ‘FELIPE’, usuário do terminal telefônico (65) 9 9327-6997, vários dos seus feitos e cita inclusive, alguns de seus comparsas, dentre eles: que é o responsável financeiro da manutenção de moradia’ (quitinetes) de ‘DANIELZINHO’ e ‘MATEUS’; que trouxe o menor ‘MATEUS’ de BELÉM/PA e outro do estado de ALAGOAS, para trabalharem para ‘CARCAÇA’ e seu bando, praticando roubos e tráfico de entorpecentes em Cuiabá e região; que guarnece ‘DANIELZINHO’ e ‘MATEUS’ com entorpecentes, armas (PT 380), carro e combustível. ‘CARCAÇA’ reclama de DANIELZINHO’, que mesmo com o suporte recebido, vem dando trabalho, em razão do excesso de uso de entorpecentes”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

No dia 24.3.2017, às 13h34m27s, JONATHAN OLIVEIRA PAULA [“Borel”] pergunta a LUCIANO MARIANO DA ASILVA [“Marreta”]
“se é para ir buscá-la (a LOIRA). ‘MARRETA’ confirma que sim, e pergunta onde estaria guardada a pistola. ‘BOREL’ fala que estava guardada com ‘CARLINHOS’, mas que já a pegou”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333). Mais tarde, às 17h39min, JONATHAN OLIVEIRA PAULA fala para ROBSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO que
“que precisa falar com ‘MATEUS’ porque este não mandou dinheiro referente a droga de propriedade de ‘CARCAÇA’. ‘BOREL’ avisa que ‘MATEUS’ ainda estava com uma ‘pedrona’. ‘CARCAÇA’ diz que no último contato mantido com ‘MATEUS’ este ainda tinha 50 gramas e estava ‘encabeçando’ (preparando para venda). ‘BOREL’ fala que ‘JAIR’
deu meio quilo de maconha e 20 gramas de ‘óleo’ (pasta base de cocaína)
. ‘CARCAÇA’ diz ‘quem fecha com nós; nós não rasga não, pó; pode botar fé’. ‘BOREL’ fala que ti trabalhando, que já não tem mais nada (de droga). ‘CARCAÇA’ pergunta se sua droga também já foi. ‘BOREL’ confirma que foi tudo, que foi ele (MARRETA) quem mandou. ‘CARCAÇA’ pergunta pra quem foi repassada a droga. ‘BOREL’ responde que foi com a ‘LOIRA’. ‘CARCAÇA’ demonstra descontentamento com o envio de sua droga. ‘BOREL’ fala que está fora (do presidio) e ‘arrumou’ tudo, que vai vir um ‘trem’ (droga) melhor para ‘CARCAÇA’. Este pergunta se ‘BOREL’ sabe o que virá, e quando chegara. ‘BOREL’ responde que virá maconha, e que chegaria no dia seguinte. ‘CARCAÇA’ diz que
é difícil trazer droga de fora, que de cada 100 (quilos) que tentam trazer, 90 (quilos) ‘roda’, 10 (quilos) passa
. Que já trabalhou ‘lá’, e que mandava vir carro com
500 (quilos), 600 (quilos), e que já perdeu mais de 30 carros
. ‘CARCAÇA’ chama a atenção de ‘BOREL’ para o fato de estarem, ‘Investindo’ mais R$-4.000,00 (quatro mil reais) em um bloqueador eu a vassourinha (equipamentos usados para cortar sinal de rastreadores veiculares). Para irem ‘trabalhar’ no interior , para não colocar “BOREL’ em risco”

(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333).

“No dia 24.3.2017, às 19h11min17s, JONATHAN vulgo ‘BOREL’ conversa ‘CARCAÇA’ usuário do terminal telefónico (65) 9 9240-1283. Nesta ligação ‘CARCAÇA’ pergunta se ‘BOREL’ consegue chegar no bairro Santa Isabel em 20 minutos, parque o cara (vendedor do equipamento ‘vassourinha’) disse que só iria esperar mais 20 minutos. ‘BOREL’ confirma que consegue chegar em 20 minutos. ‘CARCAÇA’ pede para a mulher de ‘BOREL’ tirar a foto do dinheiro e mandar por whatsapp para reencaminhar para estimular o vendedor aguardar. As 19h40m46s ‘CARCAÇA’ pergunta se ‘BOREL’ já entregou o valor de R$-3.000,00 (três mil reais) para o vendedor. ‘BOREL’ responde que sim. ‘CARCAÇA’ orienta que ‘BOREL’ não entregue dinheiro antes de conferir o ‘produto’. Às 19h50m13s ‘CARCAÇA’ liga para ‘BOREL’, e a esposa deste, RUTE atende ao telefone. ‘CARCAÇA’ pergunta se testou o aparelho. ‘RUTE’ afirma que sim. ‘CARCAÇA’ se cortou tudo, na hora. ‘RUTE’ afirma que sim. ‘CARCAÇA’ se mostra animado e afirma que o aparelho corta sinal de Internet. TV a cabo, alarme, rastreador, telefone.”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333)

No dia 25.3.2017, o apelante LUCIANO MARIANO DA SILVA pergunta para
JHONATHAN OLIVEIRA PAULA se ele
“pegou o bloqueador”.
Em seguida, afirma que precisa
“embarcar umas meninas, mas que precisa de R$1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), e vai ver onde consegue essa quantia. ‘BOREL’ pergunta onde as meninas serão embarcadas. ‘MARRETA’ responde que será na rodoviária. 'REL’ diz que achou estranho a ‘LOIRA’ ter sido presa logo após ele tê-la deixado próximo à rodoviária
”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
)
.

“às 21h20min29s, JONATHAN vulgo ‘BOREL’ conversa ‘CARLINHO’ usuário do terminal telefônico (65) 9 9211-1978. Nessa ligação ‘BOREL’ pergunta quanto está devendo (dívida pela compra de entorpecente), e pergunta se tem crédito. ‘CARLINHO’ fala que R$150 (cento e cinquenta reais), mas que R$ 120,00 (cento e vinte reais) quita o débito, e afirma que tem crédito. ‘BOREL’ pede meia (caixa) para pagar na segunda. ‘CARLINHO’ concorda e fala que vai esperar. ‘BOREL’ pergunta se ‘CARLINHO’ ficou sabendo da perda com a droga apreendida, referindo-se a prisão da ‘LOIRA’, este responde que não.”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
)

Nessa mesma data [25.3.2017], em diálogo interceptado, o apelante JHONATHAN OLIVEIRA PAULA informa a Carlos Henrique Pereira Vargas [falecido]
“que gostaria de ‘dar uns tecos’ e questiona se possui crédito com CARLINHO, tendo este respondido que sim. Continuando a conversa, CARLOS HENRIQUE pergunta se BOREL iria querer ‘meia no peso ou meia no olho’, pois ‘meia no peso é R$ 70,00’, mas que também teria ‘meia de R$ 50,00’. BOREL então responde que seria ‘meia de R$ 70,00’ porque sua mulher ‘cheira pra desgraça’. Por fim, BOREL informa a CARLINHO que eles perderam um quilo de óleo e quinze quilos de maconha, entorpecentes estes que seriam de MARRETA”
PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
)
.

No dia seguinte [26.3.2017], às 5h26min59s, o apelante JHONATHAN OLIVEIRA PAULA
“conversa com ‘MNI’ mulher não identificada, usuária do terminal telefônico (65) 9 9204-2674. Nessa ligação, ‘MNI’ pede para ‘BOREL’ ficar atento porque irá ligar urna cidade antes do destino. ‘BOREL’ assim que recebesse a ligação deveria ir para a rodoviária comprar a passagem. ‘BOREL’ diz que está atento, e que possui R$ - 250,00 (duzentos e cinquenta reais). ‘BOREL’ pergunta se ‘MNI’ está com a roupa (droga), e para qual loja (a roupa) iria. ‘MNI’ confirma que está com a roupa, mas que teria que ver com o ‘VEIO’ (MARRETA). ‘MNI’ fala que tentou falar com ‘MARRETA’, mas que não atende, e pede para ‘BOREL’ falar pra ele (MARRETA) dar atenção pra ela no WhatsApp, nada de telefone. ‘BOREL’ fala que se ligar, ‘MARRETA’ vai atender, e então passará o recado de ‘MNI’. As 05h49m40s, ‘MNI’ pergunta se ‘BOREL’ conseguiu falar com ‘MARRETA’. ‘BOREL’ informa que não, mas que vai fazer como combinado com ‘MNI’ uma vez que é o responsável pelos negócios de ‘MARREA. ‘MHI’ então reforça o acertado dizendo que quando estiver chegando, iria mandar uma mensagem para ‘BOREL’ comprar a passagem na rodoviária. Este concorda e diz que mora próximo à rodoviária. ‘MNI’, pede para ‘BOREL’ ficar de prontidão, em sintonia, porque somente ele estaria disponível naquele momento, já que ‘MARRETA’ não atende, e o celular de ‘BELO’ foi apreendido. Às 08h44m43s ‘MNI’ liga para ‘BOREL’ e diz que está presa. ‘BOREL’ pede para ‘MNI’ não falar seu nome (‘BOREL’), e fala que todo mundo já está ciente, e que ‘iria passar a visão’ (informar sobre o ocorrido) para o ‘BELO’. ‘MNI’ pergunta se o povo lã está sabendo (se referindo a ‘MARRETA’ e ‘BELO’), e pede para ver o que vai ser feito, se irão mandar advogado, avisa ainda que está presa na cidade de Coronel Sapucaia/MS. Às 08h48m13s, ‘MNI’ liga para ‘BOREL’ e diz que quando entrar no sistema prisional manterá contato novamente, e que o povo (‘MARRETA’ e ‘BELO’) iria ter que mandar advogado de la (provavelmente de Cuiabá), visto que não estavam atendendo. ‘BOREL’ fala que tentar acordar o ‘VÉIO’ pra ver o que pode ser feito. ‘MNI’ pede para ‘BOREL’ bloquear o WhatsApp
”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

“as 08h44m43s EDILAINE CASTILHO MALA utilizando-se do numeral telefônico (65) 9 9204-2674 liga para ‘BOREL’ e diz que está presa em Coronel Sapucaia/MS (B0 N° 1005/2017). No dia 26/03/2017 às 10h31min54s interlocutora identificada como ‘DAMA’ avisa que vai voltar (de Coronel Sapucaia/MS) para Cuiabá sem entorpecente, haja vista a prisão de EDILAINE CASTILHO ÁVILA. Policiais desta unidade, em diligências, conseguiram cópias das passagens (com destino a DOURADOS/MS) ‘DAMA’ e EDILAINE. Constatou-se que o nome de ‘DAMA’ é EUDORA NOVAES XAVIER”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
)

“às 10h21min22s, JONATHAN vulgo ‘BOREL’ recebe ligação do numeral telefônico (65) 9 9257-9398, usado por ‘DAMA’ Nessa ligação ‘BOREL’ pergunta se a conta é corrente ou poupança. ‘DAMA’ responde que é conta corrente. ‘BOREL’ fala que o dinheiro será creditado no outro dia, e pergunta coma ‘DAMA’ está. ‘DAMA’ fala que está tudo bem, e que não dá maneada, porque é esperta. "BOREL" se mostra insatisfeito por ‘MNI’ (presa em Coronel Sapucaia ter falado seu nome perto dos policias, e pergunta se DAMA" está com o cartão em mãos. Esta responde negativamente. Nessa ligação se percebe que ‘BOREL’ se encontra no interior de uma agência fazendo transação bancaria. Às 10h31m54s ‘DAMA’ avisa que vai descer sem droga e que quando chegar em Cuiabá passa o dinheiro relativo a droga que era pra ter adquirido. "BOREL" avisa que ele que vai receber o dinheiro e guardá-lo.”

(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
)

No dia 27.3.2017, às 08h45min42s, o apelante WELLINGTON MARIANO DA SILVA [“Maresia”] mantém contato com KLEVYDE FELIPE DE FREITAS [“Russo”],
“usuário do terminal (65) 9 9915-4546. Nesta ligação ‘MARESIA’ pergunta se pode trocar (entorpecente) porque está muito seca. ‘RUSSO’ diz que sim, mas que já levou até ‘MARESIA e este terá que ir escolher porque é tudo da mesma, e que estaria seca por causa do calor. ‘MARESIA’ diz que é ‘FINHO’ quem vai trocar. ‘RUSSO’ diz que vai ligar para ele”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

Em 29.3.2017, às 16h40min, WELLINGTON MARIANO DA SILVA [“Maresia”] informa para pessoa não identificada [HNI], usuário do terminal (65) 9 9806-2000,

“que toda a droga foi entregue a ‘RUSSO’, que foram 17 peças, 15 quilos, 209 gramas. ‘HNI’ se espanta com a quantidade, e fala que é de boa qualidade”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

Em 27.3.2017, a codenunciada Simone de Sousa Temponi [“Loira”] liga para o apelante JHONATHAN OLIVEIRA DE PAULA e se identifica como
“a que rodou”
, mas que teria
“abraçado tudo sozinha”
. Veja-se:

“às 16h14min09s, JONATHAN vulgo ‘BOREL’ recebe ligação do numeral telefônico (65) 9 9220-8222, usado por ‘LOIRA’. Nessa ligação ‘LOIRA’ se identifica como ‘a que rodou’ (presa por tráfico de entorpecente), e pergunta o que foi comprado pra ela. ‘BOREL’ diz que vai passar o telefone para sua esposa (RUTE) falar o que foi comprado. Antes, pergunta se ‘os cara’ (policiais) aprenderam assim que ele saiu. ‘LOIRA’ diz que acha que não (BOREL e RUTE) haviam chegado no trevo (do lagarto), que já estava sendo investigada por ser foragida, e que já havia passado por duas cidades. ‘BOREL’ passa o telefone para sua esposa (RUTE). ‘LOIRA’ diz que quando deu com a mão pedindo carona, e o caminhão parou, a polícia chegou. Que usou documento falso, mas foi descoberto. Que um dos policiais que fez sua prisão estava no hotel. ‘RUTE’ pergunta se falou alguma coisa sobre ela e ‘BOREL’. ‘LOIRA’ diz que abraçou tudo sozinha.”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
)

Nesse diálogo, o apelante JHONATHAN OLIVEIRA DE PAULA e a codenunciada Simone de Sousa Temponi [“Loira”] referem-se a prisão ocorrida no dia 24.3.2017, por volta das 15h30min, na Rodovia dos Imigrantes e adjacências do Trevo do Lagarto, oportunidade em que foram apreendidos 990g (novecentos e noventa gramas) de cocaína e 9.420kg (nove quilos e quatrocentos e vinte gramas) de maconha na posse de Simone de Sousa Temponi (Sistema
Primus
- Código 488124; ação penal nº 6985-06.2017.811.0002). Após a prisão, ela tranquiliza JHONATHAN OLIVEIRA DE PAULA afirmando que assumiu a propriedade da droga, sem denunciar a participação de outras pessoas.

Corroborando esse fato, no dia 24.3.2017, o apelante JHONATHAN OLIVEIRA DE PAULA posta um vídeo no grupo de
WhatsApp
, no qual está dentro do carro na Rodovia dos Imigrantes, quando foi deixar Simone de Sousa Temponi, a qual em seguida foi presa no local. De acordo com o Relatório de infiltração de agentes, no vídeo é possível escutar a voz dela dizendo para que ele pare de filmar (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

O delegado de Polícia Marcelo
Martins Torhacs confirmou
, em Juízo, que em relação ao tráfico de drogas
“houve apreensões da Natália Xavier, a Madame Marreta, com droga, expressiva quantidade e a Simone Sousa Temponi com expressiva quantidade de droga e uma pistola”
(Relatório de Mídias - ID 197344668).

Nesse ponto, é importante registrar entendimento do c. STJ e que a apreensão de drogas na posse de corréu, em contexto de grupo criminoso, constitui “
provas acerca da
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja”
na posse direta dos apelantes (RHC nº 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 30.4.2024).

Noutro giro, o fato da codenunciada Simone de Sousa Temponi ter sido condenada em ação penal diversa pela mesma apreensão de entorpecentes (Sistema
Primus
- Código 488124; ação penal nº 6985-06.2017.811.0002)
“não impede que as drogas sejam consideradas para efeito de comprovação da materialidade do crime de tráfico ora imputado ao [...] grupo criminoso”
(STJ, AgRg no HC nº 791.877/CE, Rel.

Min. Teodoro Silva Santos, 12.12.2023).

No grupo de WhatsApp
“Marreta Progresso 157”
, o apelante LUCIANO MARIANO DA SILVA, no dia 5.3.2017, postou uma foto de, aproximadamente, 6 (seis) barras de entorpecentes, que aparentavam ser pasta-base de cocaína, informando que estava à venda. Na sequência, alguns membros do grupo perguntaram o valor e a qualidade da mercadoria. Novamente, no dia 21.3.2017, postou fotos de maconha e ofereceu ao grupo, afirmando que a droga estava em Cuiabá e sendo vendida pelo valor de R$ 1.500,00, a vista (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

Os apelantes
JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA e
LUCIANO MARIANO DA SILVA agiram em conjunto, nas funções de o apoio logístico e mentor intelectual, respectivamente, para articular a empreitada criminosa com o fim de transportar entorpecentes de Cuiabá/MT a Dourados/MS, que culminou na prisão em flagrante de Edilaine Castilho [“Boladona”], na cidade de Coronel Sapucaia/MS, quando tentava transportar 15kg de maconha (BOPM/MS 1005/2017). O apelante LUCIANO MARIANO DA SILVA organizou o transporte do entorpecente - arregimentando pessoas e fornecendo subsídios financeiros - e determinou como
JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA e Edilaine Castilho
deveriam conduzir a ação, sendo que
JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA
realizou a compra das passagens e o transporte de Edilaine até a Rodoviária de Cuiabá/MT (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

No grupo de WhatsApp “Marreta Progresso 157’,
JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA
conversou com Eudora [“Dama”] e LUCIANO MARIANO DA SILVA a respeito da mala de viagem para o transporte da droga em viagem (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

Verificam-se dos diálogos, fotografias e vídeos [
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
relativo às interceptações telefônicas e infiltração digital de agentes no grupo de
WhatsApp
denominado
“Marreta Progresso 157”
e

depoimentos do delegado de Polícia Marcelo Martins Torhacs; dos investigadores de Polícia Marcelo Aparecido de Lima e Larissa Crestina Guald; escrivães de Polícia Renato Alves da Silva e Alessandro Luiz de Araújo que: 1)
JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA atuou no apoio logístico do transporte [DOIS FATOS] e venda das drogas [UM FATO]; 2) LUCIANO MARIANO DA SILVA foi mentor intelectual dos transportes [DOIS FATOS] e venda [UM FATO]; 3) ROBSON JOSÉ PEREREIRA DE ARAÚJO forneceu e coordenou a venda de drogas; 4) EDMAR ORMENEZE vendeu mediante troca por veículo; 5)
KLEVYDE FELIPE DE FREITAS guardou substância entorpecente; 6) WELLINGTON MARIANO DA SILVA também guardou drogas pertencentes a

LUCIANO MARIANO DA SILVA.

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 17.7.2020)

Desse modo, as condenações dos apelantes [
JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS, LUCIANO MARIANO DA SILVA, ROBSON JOSÉ PEREREIRA DE ARAÚJO, EDMAR ORMENEZE,
KLEVYDE FELIPE DE FREITAS e WELLINGTON MARIANO DA SILVA] por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) devem ser mantidas.

Em relação ao apelante WAGNER DA SILVA MOURA [“Belo”], em
diálogo
interceptado entre
JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA
e
ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO
, “
este comenta que não gosta de ‘fazer correria’ com o BELO, pois este não possuiria experiência com roubos e que seu foco seria, na verdade, o tráfico de entorpecentes, razão pela qual CARCAÇA iria conversar com MARRETA para separar as ‘equipes’
”. Após a prisão de Simone Souza Temponi por tráfico de drogas, LUCIANO MARIANO DA SILVA envia um áudio no grupo “Marreta Progresso 157” “
afirmando que, em razão disso, ele, CARCAÇA, BOREL e BELO teriam que ‘trabalhar o dobro’ para compensar
”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

Todavia, não há individualização de qualquer conduta praticada pelo apelante WAGNER DA SILVA MOURA [“Belo”] descrita no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Em outras palavras, os elementos de convicção nesta ação penal apresentam-se insuficientes para comprovar a autoria do tráfico de drogas que lhe fora atribuído.

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de
tráfico
ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘
in

dubio

pro

reo
’.”
(AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.11.2023)

Portanto, impõe-se absolver o apelante WAGNER DA SILVA MOURA (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Lavagem de valores provenientes de infração penal majorada [por intermédio de organização criminosa]
- art. 1º,
caput
, § 2º, II e § 4º, da Lei nº 9.613/98 - [EDMAR ORMENEZE]:

Verificam-se das declarações dos investigadores de polícia [Renato Alves da Silva e Larissa Cristina Gualde], que o apelante EDMAR ORMENEZE coordenava a lavagem de dinheiro, sendo que quem fornecia as contas [parentes e pessoas ligadas a ele] recebia uma porcentagem de 5 a 10% dos valores depositados, a fim de “pulverizar” os valores, sacando e realizando compras ou investimentos (
Relatório de Mídias - ID 197344668).

As narrativas dos investigadores de polícia estão corroboradas pelo depoimento do delegado da Polícia responsável pelas investigações [Marcelo Martins Torhacs], qual esclareceu, em Juízo, que os familiares do apelante EDMAR ORMENEZE forneciam as contas [em Mato Grosso e outros Estados] e assim buscavam atribuir
“aparência lícita aos proveitos de crimes, comprando, equipando um estabelecimento Hortifruti, comprando joias, e adquirindo outros bens de valor
” (
Relatório de Mídias - ID 197344668).

Extraem-se do
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
[quebra de sigilo de dados telefônicos e infiltração digital de agentes - PJe NU 0005208-60.2017.811.0042], subscrito pelos investigadores de Polícia [Alessandro Luiz de Araújo, Fabio Minas Novas e Marcelo Aparecido de Lima] e escrivães de Polícia [Fabio Luiz Cardoso Pinto e Renato Alves da Silva] que, no dia 27.3.2017, às 13h21min, foi interceptada um
diálogo
entre EDMAR ORMENEZE e sua irmã Rosana Ormeneze [codenunciada], na qual ele informa que em 30m seria depositado o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) na conta de Edilson Ormeneze [codenunciado], motivo pelo qual ela [Rosana Ormeneze] precisaria estar no banco para sacar o valor ou transferir para Cuiabá

(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333)
.

No dia 28.3.2017, às 10h22min, EDMAR ORMENEZE dialoga com sua esposa Léria da Silva Teles [codenunciada], momento em que ela o comunica que vai ao banco para verificar se o dinheiro já estaria liberado - para sacar e entregar para Adriana Ormeneze -, pois todas as vezes que deposita dinheiro na conta, ela é bloqueada
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333)
.

Na mesma data [28.3.2017], às 10h30min, EDMAR ORMENEZE comunica a Rosana Ormeneze que Edilson Ormeneze realizou uma transferência de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e reclama por ela ainda não estar no banco para efetuar o saque. Em seguida, a orienta que realize o saque do respectivo valor e deposite na conta de algum de outras pessoas; Rosana Ormeneze lhe informa que irá depositar nas contas de
“Daiane e Ester”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333)
. À
s 10h37min, Edilson Ormeneze confirma ter transferido o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para Ronasa Ormeneze, mas iria ao banco tentar sacar o restante, em razão do limite diário para movimentação bancária; EDMAR ORMENEZE o orienta que faça um cheque e desconte o valor restante ou realize uma compra no cartão de crédito; depois adverte Edilson Ormeneze que o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) se refere à sua comissão
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333)
.

Mais tarde, o codenunciado Edilson Ormeneze informa ao apelante EDMAR ORMENEZE que está
“procurando alguma coisa para comprar e gastar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que faltou, a fim de não perder sua comissão de R$ 9.000,00 (nove mil reais), caso a conta bancária seja bloqueada
”; EDMAR ORMENEZE pede para Edilson agilizar o saque do restante, pois ainda terá que pagar as comissões de Rosana ormeneze [codenunciada],
“Daiane e Ester”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

No dia 29.3.2017, às 11h49min, o apelante EDMAR ORMENEZE fornece orientações para Bruno Bezerra Ormeneze [codenunciado] a realizar um TED para a conta de Eder Giovani Lavagnoli [codenunciado], sacar o limite da conta e em seguida fazer um depósito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na conta da Plaenge; em seguida reforça a necessidade de primeiramente sacar o valor da conta e somente depois depositar na conta da Plaenge, objetivando a desvinculação das contas, no caso de rastreio (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
). Confirmando a prática desse ato, fala para Rosana Ormeneze informar que será depositado entre R$8.000,00 (oito mil reais) a R$10.000,00 (dez mil reais) na conta de Eder Giovani Lavagnoli, proveniente de Bruno Bezerra Ormeneze e terceiro não indicado (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
). Às 13h17min, Bruno Bezerra Ormeneze avisa o apelante EDMAR ORMENEZE ter conseguido realizar o saque do limite diário, mas que a conta de Eder Giovani Lavagnoli foi bloqueada no momento em que estava realizando o TED, o qual foi informado pela funcionária do banco que se tratava de uma medida de segurança (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

No dia 31.3.2017, às 12h23min, novamente EDMAR ORMENEZE afirma para Rosana Ormeneze que o dinheiro será depositado em 20m, momento em que ela informa que está no banco com as
“meninas”
para sacar o valor (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
). No mesmo dia, às 13h01min, Rosana Ormeneze informa ao apelante EDMAR ORMENEZE que Franciele dos Santos Rodrigues [codenunciada] havia retirado todo o dinheiro e estava esperando
“Dayana”
sacar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
). Depois, ele orienta a Rosana Ormeneze que pague o valor de R$ 700,00 (setecentos reais)
“para cada menina”
[
“Daiana e Francieli”
] e deposite uma parte para ele e outra para sua esposa [Léria da Silva Teles], pela lotérica (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

No dia 3.4.2017, às 13h55min, a codenunciada [Adriana Souza Amorim] informa para EDMAR ORMENEZE que está chegando no banco com Greisieli Leite Moreira [codenunciada] para realizar a transferência no caixa eletrônico; EDMAR ORMENEZE a orienta que movimente o saldo remanescente, saque e em seguida deposite o dinheiro na conta de “Dayane”, com o fim de perder a cadeia de movimentação do dinheiro (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
). Posteriormente, Adriana Souza Amorim conforma para EDMAR ORMENEZE que o saldo em conta é de R$ 4.384,00 (quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais), mas conseguiu realizar a transferência para a conta de Adão Ribeiro Neto [codenunciado], o qual já está no interior da agência para realizar o saque; EDMAR ORMENEZE orienta que se não conseguirem sacar, compre
“alguma coisa”
, joia, ar condicionado, extintor, porque
“vai dar peido”
(PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

Enfim, no dia 5.4.2017, às 08h03min, EDMAR ORMENEZE informa para Adriana Souza Amorim que possui o valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) na conta bancária de “Luis Paulo”, do banco Bradesco, proveniente de golpe, e pede que Adriana se dirija ao banco com “Luis Paulo” para fazer os saques e as transferências, pedindo agilidade, até às 11h (PJe
NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 - fls. 1.539/2.333
).

Como bem destacado pelo Juízo singular, o apelante
“EDMAR ORMENEZE praticou o delito de Lavagem de Dinheiro, na medida em que, por oito vezes, utilizou contas bancárias de terceiros para receber dinheiro proveniente de atividade ilícita - tráfico, roubos e estelionato - com o fim de dar aparência lícita aos valores. Destaca-se que EDMAR sempre orientava os seus comparsas quanto à forma de agir, bem como que eles deveriam primeiramente sacar o dinheiro e somente depois realizar o depósito, de forma a frustrar o rastreio do mesmo
” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 197344349/ID 197344349 - seq.23/24).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação pelo crime de ‘
lavagem
de dinheiro’ quando demonstrado que os réus, conjuntamente, guardavam, mantinham em depósito, movimentavam e transferiam dinheiro de origem criminosa com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem, nos moldes da figura prevista no inciso II do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/1998, visando com isso promover e financiar a organização criminosa do CV.
Demonstrado o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 1º da Lei 9.613/1998, pois os acusados não só tinham pleno conhecimento dos delitos precedentes perpetrados pela organização criminosa que integravam como também atuavam conjuntamente para a prática de “golpes” do interior do presídio onde um dos réus estava segregado.”
(AP NU 0010062-63.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.3.2024)

Assim sendo, a pretensão absolutória deduzida pelo apelante EDMAR ORMENEZE relativa à lavagem de valores provenientes de infração penal majorada [por intermédio de organização criminosa] deve ser mantida.

Organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo, posição de comando e envolvimento de adolescente] -
art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 [WAGNER DA SILVA MOURA, LUCIANO MARIANO DA SILVA, ROBSON JOSÉ PEREREIRA DE ARAÚJO e
EDMAR ORMENEZE] e
organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente]
- art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 [JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA, JHONNY SOUZA LIRA,
MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA, RONEY COSTA ARRUDA, ALEXANDRE PINHO DA SILVA, CARLOS ALBERTO PEREIRA, ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA, LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE, KLEVYDE FELIPE DE FREITAS e WELLINGTON MARIANO DA SILVA]:

As provas colhidas
[
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
relativo às interceptações telefônicas e infiltração digital de agentes no grupo de
WhatsApp
denominado
“Marreta Progresso 157”;
depoimentos do delegado de Polícia Marcelo Martins Torhacs; dos investigadores de Polícia Marcelo Aparecido de Lima e Larissa Crestina Guald; escrivães de Polícia Renato Alves da Silva e Alessandro Luiz de Araújo] permitem individualizar as condutas dos apelantes na organização criminosa denominada “Comando Vermelho” da seguinte forma: 1) WAGNER DA SILVA MOURA, 2) LUCIANO MARIANO DA SILVA, 3) ROBSON JOSÉ PEREREIRA DE ARAÚJO
e
4)
EDMAR
ORMENEZE exerciam posição de liderança; eram membros do grupo de
WhatsApp
denominado “Marreta Progresso 157”, no qual discutiam ações do grupo criminoso, além de ser cobrada uma mensalidade [“caixinha”] de outro integrantes; 5) JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA era um dos membros mais ativos da Organização Criminosa, atuando diretamente nos furtos e roubos de veículos, além de prestar apoio logístico aos demais integrantes, bem como prestando informações aos líderes ‘MARRETA’ e ‘CARCAÇA’; 6) JHONNY SOUZA LIRA
atuava na execução dos crimes de roubo de veículos; 7) MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO era o responsável por guardar e levantar locais para a ocultação dos veículos, como garagens, além de realizar pagamentos em nome da organização criminosa, obter armas de fogo e arregimentar pessoas para a prática dos crimes; 8) LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA realizar a guarda de veículos roubados; 9) RONEY COSTA ARRUDA responsável pela prática de roubos; 10) ALEXANDRE PINHO DA SILVA era responsável por praticar roubos de veículos; 11) CARLOS ALBERTO PEREIRA cooptar outros indivíduos para a prática dos crimes de roubo e estelionato em prol do grupo criminoso, inclusive um menor de idade; 12) ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA ocupava o núcleo responsável por falsificar os sinais identificadores de veículos automotores que eram roubados pelos outros integrantes do grupo; 13) LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE responsável, juntamente com os demais, pela ocultação de veículos automotores subtraídos; 14) KLEVYDE FELIPE DE FREITAS atuava no núcleo responsável pelo tráfico de drogas; 15) WELLINGTON MARIANO DA SILVA atuou na contabilidade do que era arrecadado e prestação de contas ao LUCIANO MARIANO.

Infere-se do
Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC
[quebra de sigilo de dados telefônicos e infiltração digital de agentes no grupo de WhatsApp denominado
“Marreta Progresso 157”
-
“lema dos membros faz referência ao artigo do Código Penal do crime de roubo”
- PJe NU 0005208-60.2017.811.0042] realizado pelos investigadores de Polícia [Alessandro Luiz de Araújo, Fabio Minas

Novas e Marcelo Aparecido de Lima] e escrivães de Polícia [Fabio Luiz Cardoso Pinto e Renato Alves da Silva], a existência de
“áudios/postagens/imagens/fotos”
que demonstram a cobrança de “caixinha” no valor de R$30,00 (trinta reais) mensais [
“
a partir da data determinada, será obrigatório a colaboração de-todos os membros que se encontram presente no nosso grupo, de está fortalecendo o nosso grupo com a caixinha mensal no valor de 30,00reais mensal
”
]; prestação de contas referente ao pagamento da mensalidade;

postagem do estatuto da facção

“Comando Vermelho”; comprovantes de transações bancárias referentes ao dinheiro da “caixinha”; diálogos relativos a negociação de arma de fogo [
“revólver que Mazinho vendeu para Marreta”
];
“áudios postados no grupo explicando e confirmando o funcionamento do grupo, da caixinha, juros de empréstimo e a aliança das organizações criminosas”
; indicação de contas bancárias para recebimento de valores; comunicado de prestação de contas indicando que em
“9 (meses) meses já arrecadou 11 (onze) mil reais”;
adulteração de placas para veículos roubados; procura de
“garagem”
para ocultar veículos porque
“roubando mais carros do que as concessionárias vende”
; questionamento sobre os
“caras com ferro”
; postagem de
“foto de um motoqueiro com uma camiseta preta escrita ‘SISPEN’ (Sistema Penitenciário)”
e ordens para matá-lo; diálogos sobre
“fazer atentando contra policias”
; fichas de batismo de membro [ex.:
“Nome: Johnny Souza Lira; Vulgo: Johnny; Artigo: 155; Quebrada: Barra do Garças – MT; Situação: Rua; Padrinho: Marreta; Referência: Mauricio Baleado; Cadastro: 5033; Cuiabá MT: 09/03/2017; Contato: (66) 99223-6411”
e outros – fls. 2380]; ordem de
“Salve Geral, em suma, narra; segundo ele, do assassinato pela polícia de um ‘irmão’ ‘Sabore’, em razão disso determina a vingança com a morte de policiais, queima de viatura e explosão de delegacia”
; postagem dos
“10 mandamentos do CV
”; postagens de vídeos de “salves”; fotos de veículos roubados; diálogos sobre a prática de roubos de veículos colocados à venda após o crime (PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776694 – fls. 1.539/2.333).

A divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso, o qual possuía lideranças, subordinados, núcleos de pessoas responsáveis por subtrair veículos, receptar veículos roubados, vender substâncias entorpecentes, adulterar sinais identificadores de veículos, arregimentar adolescentes para a prática de crimes e realizar a lavagem de dinheiro também pode ser extraída do
Relatório Técnico n° 003/2017/GIP/CIN/DI/PJC e Relatório Técnico n° 06/2017/NI/DERRFVAJPJC, elaborados pelos
investigadores de Polícia [Fabio Minas Novas, Marcelo Aparecido de Lima, Alessandro Luiz de Araujo e Larissa Cristina Gualdi] e pelos escrivães de Polícia [Fabio Luiz Cardoso Pinto e Renato Alves da Silva], e depoimentos dos respectivos agentes policiais, em Juízo (PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776698 - fls. 2.335/2.438; ID 90776694 – fls. 1.539/2.333; Relatório de Mídias - ID 197344668).

A investigação conduzida pelas autoridades Policiais [Marcelo Martins Torhacs e Vitor Hugo Bruzulato Teixeira], delegados de Polícia lotado da Delegacia de Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá -
DERRFVA
, estabeleceu um vínculo
associativo permanente dos apelantes; a divisão de tarefas, com as funções bem determinadas de cada integrante; o objetivo de lucro com a prática reiterada de crimes graves, especialmente roubos majorados de veículos, com a subsequente ocultação dos veículos, sua descaracterização e venda, objetivando levantamento direto de dinheiro ou troca por drogas para revenda,
e levantamento de recursos a essa
ramificação do “Comando Vermelho de Mato Grosso”,
liderada pelo apelante
LUCIANO MARIANO DA SILVA,
auxiliado diretamente pelos apelantes
ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO e EDMAR ORMENEZE, ao passo
permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações,
“infiltração digital de agente”
por 3 (três) meses, Interceptação das Comunicações Telefônicas por 30 (trinta) dias, e dos diálogos/fotografias verificados pela Polícia Judiciária Civil de Cuiabá
(PJe NU 0005208-60.2017.811.0042 - ID 90776698 - fls. 2.335/2.438; ID 90776694 – fls. 1.539/2.333; Relatório de Mídias - ID 197344668).

A esse contexto, integra-se como fundamento para decidir
per relationem
o seguinte trecho da sentença em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“[...] É fato que a maior liderança era exercida pelo réu LUCIANO MARIANO DA SILVA (vulgo ‘MARRETA’), o qual ordenava os roubos de veículos e transporte de drogas, recebia informações acerca do progresso criminoso do grupo e os demais se subordinavam à sua gerência. Merece destaque que a maioria de suas conversas interceptadas, LUCIANO estava em contato com ROBSON JOSÉ (vulgo ‘CARCAÇA’), demonstrando ser esse o seu ‘braço direito’ na Organização Criminosa.

Quanto a este último, além de conversas com ‘MARRETA” sobre roubos e outros atos criminosos, foram interceptadas ligações com MARCIO DOS SANTOS (vulgo ‘POMPEIA’) e JHONATAN OLIVEIRA (vulgo ‘BOREL’), na qual discute ações criminosas, além de afirmar que mais de trinta presos trabalhavam para ele e ‘MARRETA’, razão pela qual prestavam assistência aos mesmos quando estavam privados da liberdade.

Ainda, registra-se que em conversa com ‘GELÉIA’, ROBSON JOSÉ se apresenta como membro do Comando Vermelho que estaria preso no raio 5 da PCE.

Além disso, reforçando ainda mais a sua posição de liderança, CARCAÇA era sempre informado pelos demais, via ligação telefônica, acerca dos roubos realizados pelos subordinados, sendo o responsável por orientar acerca das próximas ações do grupo.

Em relação a EDMAR ORMENEZE, por sua vez, percebesse a partir das interceptações telefônicas acostadas aos autos que este também era uma liderança forte na Organização Criminosa, contudo, atuava, principalmente, nos crimes de lavagem de dinheiro, organizando as contas que seriam utilizadas - inclusive de seus familiares - e arregimentando pessoas para fornecimento de contas bancárias, além de ser informado pelos seus subordinados acerca de valores e contas que eram eventualmente bloqueadas por suspeita de fraude.

No que tange a WAGNER DA SILVA MOURA, em que pese este tenha se apresentado como uma liderança menos presente – em comparação aos outros três já mencionados - este também possuía subordinados, conforme se infere de conversa com ‘CARCAÇA’, na qual menciona ‘seus guris’. Outrossim, em interceptação realizada entre ‘CARCAÇA’ e ‘BOREL’, este informa que os comparsas de ‘BELO’ teriam roubado um VW/Gol, demonstrando cabalmente, portanto, que WAGNER também possuía ingerência sobre determinado grupo, ainda que prestasse contas à liderança superior, exercida por MARRETA.

Destaca-se que, em que pese o LUCIANO MARIANO tenha negado que seu apelido é ‘MARRETA’, o seu primo/irmão, WELLINGTON MARIANO (vulgo ‘MARESIA’), quando ouvido em Juízo, se referiu a LUCIANO pelo referido apelido. Da mesma forma, em que pese o WAGNER DA SILVA MOURA tenha negado em Juízo que seu vulgo seria “BELO”, quando interrogado pelo delegado de polícia confirmou o apelido e afirmou que dividia cela com o corréu LUCIANO ‘MARRETA’.

Inclusive, o Delegado da Polícia Civil responsável pela condução da ‘Operação Ares Vermelho’, o Dr. MARCELO MARTINS TORHACS, em Juízo, esclareceu que alguns indivíduos segregados, especialmente o LUCIANO MARIANO, o EDMAR ORMENEZE e o ROBSON JOSÉ eram os líderes de uma Organização Criminosa, composta por aproximadamente cinquenta pessoas, com divisão de tarefas claras, visando obtenção de lucro e vantagem indevida.

Ainda, a companheira de LUCIANO MARIANO, a Sra. NATALIA CRISTINA XAVIER DA MOTA ALBUQUERQUE, por ocasião de sua prisão em flagrante, esclareceu minuciosamente os fatos de que tinha conhecimento, e afirmou que tinha ciência de que LUCIANO era chefe da Organização Criminosa responsável por roubo de veículos e tráfico de drogas, tendo essa informação sido fornecida pelo próprio acusado em conversas com ela pelo aplicativo WhatsApp.

Em relação ao acusado WELLINGTON MARIANO (vulgo ‘MARESIA’), o Delegado esclareceu que ele é primo/irmão do “MARRETA” e apareceu no início da investigação como contador da Organização Criminosa, ou seja, como o responsável por fazer a contabilidade do que era arrecadado e prestar contas ao LUCIANO MARIANO. Esclareceu, contudo, que ocorreu um desentendimento entre WELLINGTON e LUCIANO, razão pela qual “MARESIA” foi excluído, inclusive sendo removido do grupo “MARRETA PROGRESSO 157”.

Analisando as interceptações telefônicas, verifica-se que, de fato, WELLINGTON MARIANO DA SILVA estava em contato constante com ‘MARRETA’ para discutir a entrega de entorpecentes para outros membros da Organização Criminosa. Além disso, o acusado era um dos administradores do grupo de WhatsApp ‘MARRETA PROGRESSO 157’ e responsável pela arrecadação da ‘caixinha’, conforme o relatório de infiltração de agente nº 003/2017.

Quanto ao réu JONATHAN OLIVEIRA PAULA (vulgo ‘BOREL’), percebe-se, pelas interceptações telefônicas, que este era um dos membros mais ativos da Organização Criminosa, atuando diretamente nos furtos e roubos de veículos, além de prestar apoio logístico aos demais integrantes, bem como prestando informações aos líderes ‘MARRETA’ e ‘CARCAÇA’.

Destaque-se que em uma das conversas interceptadas entre LUCIANO e JONATHAN, este conversa sobre a abertura de conta bancária em nome de sua esposa, RUTE, justamente para substituir a função que era realizada por WELLINGTON (‘MARESIA’). Ainda, verifica-se que ‘BOREL’ possuía muita afinidade com ‘CARCAÇA’, pois, a maioria das conversas interceptadas o foram entre ambos, os quais discutiam assuntos diversos, desde a entrada de drogas no presídio, realização de roubos de veículos no interior de Mato Grosso, até a compra de bloqueadores de sinal. [...]

O réu JHONNY SOUZA LIRA, por sua vez, atuava na execução dos crimes de roubo de veículos para a Organização Criminosa, fato este confirmado pelo mesmo em conversa com sua namorada, FRANCIELI ‘ARLEKINA’, na qual afirma que sua função é dirigir os veículos roubados. Ainda em conversa com sua amásia, JHONNY demonstra insatisfação com os lucros que ‘MARRETA’ estaria tendo sobre os roubos, bem como informa que este o removeu do grupo de WhatsApp.

Outrossim, quando conversava com ALINE, esposa de ALEXANDRE PINHO, JHONNY explica para ela que o seu companheiro não precisa pagar ‘caixinha’ para a Organização Criminosa se ainda não tiver recebido matrícula, assim como ele já a possui.

No que tange ao acusado CARLOS ALBERTO PEREIRA (vulgo ‘CARLÃO’), constam diversas interceptações telefônicas em que este alicia outros indivíduos para a prática dos crimes de roubo e estelionato em prol do grupo criminoso, inclusive um menor de idade. Tais conversas demonstram, sem sombra de dúvidas, de que ‘CARLÃO’ também possuía envolvimento dos os demais integrantes da Organização Criminosa.

Os crimes perpetrados pelo grupo por meio do acusado ‘CARLÃO’ se davam em razão de anúncios públicos de venda de veículos automotores, o que facilitava aos executores - dentre eles pessoa inimputável - entrarem em contato com as vítimas, marcando com elas encontros e então subtraindo seus veículos, os quais eram encaminhados para falsificação de sinais identificadores.

O réu MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (vulgo “POMPEIA”), de acordo com o depoimento do Delegado Dr. MARCELO MARTINS, era o responsável por guardar e levantar locais para a ocultação dos veículos, como garagens, além de realizar pagamentos em nome da Organização Criminosa, obter armas de fogo e arregimentar pessoas para a prática dos crimes.

Tal informação pode ser confirmada a partir da análise das interceptações telefônicas, pois, foram localizadas diversas conversas entre ‘CARCAÇA’ e ‘POMPEIA’, em que este é orientado acerca da retirada de chaves de carros que foram roubados pelo grupo criminoso e deveriam ser deslocados.

Inclusive, a equipe Operacional da DERRFVA, ao realizar diligências na residência de MARCIO, apreendeu dois veículos produtos de roubo – Prisma e Gol - conforme Boletim de Ocorrência nº 2017.153716, datado de 08/05/20017.

Tais elementos, portanto, apontam que ‘POMPEIA’ que MARCIO DOS SANTOS associou-se aos demais com o fim de praticar crimes, especialmente roubos de veículos, sendo a ele incumbida a responsabilidade da guarda e controle das chaves dos automóveis roubados.

Quanto ao acusado ALEXANDRE PINHO DA SILVA (vulgo ‘XANDÃO’), este também era responsável por praticar roubos de veículos a mando da Organização Criminosa, dentre os quais o registrado no Boletim de Ocorrência nº 2017.79011, crime praticado na companhia de pessoa inimputável (JEDSON, vulgo MATEUSINHO).

Inclusive, em uma das conversas interceptadas entre ‘CARCAÇA’ e ‘GELEIA’, aquele comenta que seus comparsas ‘XANDÃO’ e ‘CHOCOLATE’ haviam sido presos, sendo este mais um elemento que indica a participação do acusado ALEXANDRE PINHO na Organização Criminosa.

Ainda, em uma conversa com ‘CARCAÇA’, ou seja, um dos líderes do grupo criminoso, ALEXANDRE solicita o seu número de matrícula - inclusive chamando ROBSON JOSÉ de ‘padrinho’, sendo esse um fato comum a todos os integrantes do Comando Vermelho, os quais dispõem de alcunha e número de matrícula para identificação.

O réu KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (vulgo ‘RUSSO’) atuava na área da Organização Criminosa destinada ao tráfico de drogas, fato este que pode ser extraído das interceptações telefônicas. Destaca-se uma conversa entre WELLINGTON e KLEVYDE, na qual estes discutem a entrega de 15kg (quinze quilogramas) de droga para ‘RUSSO’, sendo que o entorpecente pertenceria a ‘MARRETA’.

Ainda, o grupo denominado ‘MARRETA PROGRESSO 157’, oriundo da facção criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso, também era composto pelo acusado KLEVYDE FELIPE DE FREITAS, em que pese este se dedicasse a prática de reiterada de tráfico de drogas e não aos roubos de veículos.

Em relação ao réu ALEX VINÍCIUS SOARES DA SILVA (ou ALEX SANDRO CAOVILLA - nome falso), este ocupava o núcleo responsável por falsificar os sinais identificadores de veículos automotores que eram roubados pelos outros integrantes da Organização Criminosa.

A autoridade policial traz no relatório de interceptação telefônica uma conversa em que EDMAR ORMENEZE mantém contato com a genitora (DAMI) de ALEX VINÍCIUS e a tranquiliza, informando-a que seu filho foi preso enquanto trabalhava para ele levando um veículo para o Paraguai, mas que se fosse preso na volta teria sido pior, pois estaria trazendo entorpecente.

Acerca deste fato, ressalta-se que ALEX VINICIUS foi preso em 10/03/2017, na cidade de Campo Grande/MS, pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, conforme Boletim de Ocorrência nº C2151413170310054800 da PRF. Ainda, de acordo com o que se infere do Relatório Policial nº 003/2017, este fato foi publicado por ‘MAZINHO’ no grupo ‘MARRETA PROGRESSO 157’, informando acerca da prisão de seus comparsas e apreensão de veículos.

Quanto ao acusado LEANDRO ORMENEZE (vulgo ‘DORFE’) - sobrinho da liderança EDMAR ORMENEZE - seria responsável, juntamente com os demais, pela ocultação de veículos automotores subtraídos pela Organização Criminosa.

Ressalta-se que quando ouvido em Juízo, o réu tentou se justificar afirmando que o único veículo apreendido em sua posse foi um Ônix, de propriedade lícita de sua vizinha. Contudo, em que pese sua versão apresentada, na tentativa de ludibriar este Juízo, analisando o Relatório de interceptação telefônica, verifica-se que, apesar de o acusado não ter sido apreendido na posse de veículo roubado, foram registradas diversas conversas dele com um homem e uma mulher não identificados, na quais discutem acerca da confecção de placas para veículos.

Em uma das conversas, LEANDRO questiona a mulher não identificada (MNI) qual a placa de um veículo, tendo ela respondido que seria QBB9309, informando ainda que o automóvel foi emplacado em Várzea Grande. Consta no relatório, ainda, que o referido veículo foi objeto de roubo no dia 04/03/2017, não tendo sido recuperado, conforme o Boletim de Ocorrência DETRAN/NET nº 584/2017.

No que tange ao acusado LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA (vulgo ‘LUQUINHA’), verifica-se que o seu terminal telefônico também foi interceptado, razão pela qual foi possível a oitiva de diversas conversas com pessoas não identificadas e com ‘CARCAÇA’ acerca da guarda de veículos roubados.

Inclusive, o acusado chegou a ser preso em flagrante pela prática dos crimes de tentativa de roubo, resistência e corrupção de menores, juntamente com o corréu CARLOS ALBERTO PEREIRA (vulgo ‘CARLÃO’) e o adolescente DANILO HENRIQUE CAMPOS, conforme Boletim de Ocorrência nº 2017.108519.

Finalmente, quanto ao acusado RONEY COSTA ARRUDA (vulgo ‘RONY’), consta conversa interceptada entre ‘CARLINHOS’ e ‘CARCAÇA’, na qual este comenta que os ‘os outros guris’ dele estão com um revólver calibre 32 e com um FORD/KA que ele comprou, o qual deixou guardado por 04 dias, mas que já estaria emplacado. Verifica-se, pois, que os ‘guris’ mencionados tratam-se justamente de RONEY COSTA ARRUDA e outros três indivíduos, os quais foram presos em flagrante com o veículo FORD/KA - com placas falsas QBB492 - e um revólver calibre .32, conforme o Boletim de Ocorrência nº 2017.93086.

Consta, inclusive, conversa no grupo ‘MARRETA PROGRESSO 157’ em que ‘CARCAÇA’ pergunta para ‘BELO’ acerca dos ‘caras com ferro’ (arma de fogo), e este respondeu que seu afilhado ‘RONY’ está com ‘um oitão’ e ‘um trinta e dois’.”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 197344349/ID 197344349 - seq.23/24)

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes] entre os apelantes e demais integrantes do grupo criminoso estão demonstrados.

Com efeito, a tipificação da organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.”
(AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022)

Atente-se que as causas de aumento de uso de arma de fogo e envolvimento de adolescente, em relação ao delito de
organização criminosa,
são circunstâncias objetivas, as quais se comunicam a todos os coautores do crime (STJ, AgRg no AREsp nº 2.415.312/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2023; AgRg no HC nº 813.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.10.2023; HC nº 773.395/AC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024).

Portanto, mostra-se imperativa a manutenção da condenação dos apelantes [WAGNER DA SILVA MOURA, LUCIANO MARIANO DA SILVA, ROBSON JOSÉ PEREREIRA DE ARAÚJO e
EDMAR ORMENEZE] por organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente]
-
art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013
-
[JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA, JHONNY SOUZA LIRA,
MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA, RONEY COSTA ARRUDA, ALEXANDRE PINHO DA SILVA, CARLOS ALBERTO PEREIRA, ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA, LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE, KLEVYDE FELIPE DE FREITAS e WELLINGTON MARIANO DA SILVA] por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente]
- art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante WAGNER DA SILVA MOURA:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente

Na primeira fase, a pena-base foi em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa pelas depreciações da culpabilidade e circunstâncias do crime.

O Juízo singular utilizou a mesma fundamentação [
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
] para depreciar a culpabilidade de todos os apelantes.

C
omo bem pontuado pela i. PGJ, essa motivação afigura-se “
inidônea para macular a circunstância judicial da culpabilidade”,
por ter sido
“mencionando apenas uma jurisprudência, sem indicar elementos concretos aptos a justificar a exasperação
”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 232608161).

A existência de 2 (duas) majorantes permite a utilização de uma delas [envolvimento de adolescente “
para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil”
] para elevar a pena-base e a outra [emprego de arma de fogo] na terceira fase da dosimetria (STJ, AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023).

Afastada a valoração negativa da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, pela agravante da posição de comando (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º), o juiz da causa exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto).

Logo, torna-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pois não há atenuantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) permite a elevação da pena eleva-se a pena em 1/6 (um sexto) pela, ao que totaliza-se a pena da organização criminosa em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, considerada a negativação
“de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime – referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo)”
.

A existência de 2
(duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32), razão pela qual conserva-se a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, a pena provisória deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, visto que não incidem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), preserva-se a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), conforme decidido pelo Juízo singular, totalizando 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A continuidade delitiva (CP, art. 71) - 2 (dois) delitos – recomenda o aumento da pena em 1/6 (um sexto), consoante posição do c. STJ (HC nº 851.256/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024), de modo que as penas dos roubos permanecem em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa (CP, art. 72).

Pela incidência do concurso material (CP, art. 69), a pena definitiva do apelante
WAGNER DA SILVA MOURA em 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’), reservada a detração do período de prisão preventiva ao Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap nº 1007304-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 29.5.2024).

Do apelante JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente

Na primeira fase, o juiz da causa ficou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias do crime.

Ocorre que as meras alusões à gravidade em abstrato do crime e generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizadas para aumentar a pena-base (
STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024
).

A causa de aumento do envolvimento de adolescente “
para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil”
justifica a exasperação da pena-base, visto que somente o emprego de arma de fogo foi aplicado na terceira fase (STJ, AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023).

Desse modo, impõe-se afastar a negativação da culpabilidade, redimensionando-se a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, equivalente ao patamar de 1/6 (um sexto), considerado proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020).

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base - 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Pela agravante do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, no art. 2, §2º), preserva-se a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo juiz da causa, de modo a pena da organização criminosa fica em 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, sopesada a depreciação das circunstâncias do crime.

A existência de 2
(duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] permite
“a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32), de modo que a pena-base fica em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, a intermediária permanece em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão porque inexistem atenuantes ou agravantes

Na terceira fase, ante a causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), a pena foi elevada em 1/6 (um sexto), totalizando
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A continuidade delitiva (CP, art. 71) - 6 (seis) delitos - permite o aumento da pena na
“fração de 1/3 (um terço)”
, escolhida pelo juiz da causa (STJ, HC nº 851.256/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024), motivo pelo qual impõe-se manter as penas dos roubos em
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa
(CP, art. 72).

Trafico de drogas

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, preserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, visto que não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem atenuantes.

A minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) mostra-se inaplicável diante da condenação por organização criminosa (STJ, AREsp nº 2.563.526/MS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024).

Noutro giro, pela continuidade delitiva - 3 (três) fatos -

aplica-se a fração de 1/5 (um quinto), consoante entendimento do c. STJ (HC nº 851.256/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024), ao que se exasperam-se as penas do tráfico de drogas em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em decorrência do concurso material (CP, art. 69), impõe-se totalizar as penas definitivas do apelante
JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA em 17 (dezessete) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’), reservada a detração do período de prisão preventiva ao Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap nº 1007304-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 29.5.2024).

Do apelante JHONNY SOUZA LIRA:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa pelas depreciações da culpabilidade e circunstâncias do crime.

A valoração negativa da culpabilidade justificada na
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”

afigura-se genérica e inerente aos elementos do próprio tipo penal
(STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

A incidência de 2 (duas) causas de aumento permite que uma delas [envolvimento de adolescente “
para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil”
] seja utilizada para elevar a pena-base, ao passo que a remanescente [emprego de arma de fogo] agrava a pena na terceira fase (STJ, AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023).

Sobre a fração, a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020).

Logo, impõe-se redimensionar a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não existem atenuantes ou agravantes, de modo a se transformar a pena-base -
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena. Pela causa de aumento do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º), o Juízo singular agravou a pena em 1/6 (um sexto), cuja fração deve ser preservada, totalizando a reprimenda da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime.

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 725.317/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Assim sendo, a pena-base deve ser redimensionada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não foram verificadas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa – deve ser transformada em provisória.

Pela majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) o juiz da causa aumentou a pena em 1/6 (um sexo), cuja fração preserva-se para totalizar a reprimenda do roubo em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa e o roubo, fica a pena definitiva do apelante JHONNY SOUZA LIRA em 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, após detração do período de prisão preventiva - 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias

- (ID 197344349).

Do apelante MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pelas negativações da culpabilidade e circunstâncias do crime.

A avaliação desfavorável da culpabilidade em afirmação genérica [
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
] mostra-se inidônea por se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

Reconhecidas 2 (duas) causas de aumento, uma delas [envolvimento de adolescente “
para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil”
] pode ser utilizada para exasperar a pena-base e a outra [emprego de arma de fogo] para agravamento da pena na terceira fase (STJ, AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023).

A existência de uma circunstância judicial desfavorável permite a elevação da pena-base na fração 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020), de modo a redimensionar a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e elevou a pena em 6 (seis) meses de reclusão ao indicar a
“condenação autos nº 21191- 65.2018.8.11.0042 – 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT”
, a qual refere-se a tentativa de latrocínio praticado em
24.2.2018
(
https://pje.tjmt.jus.br
), ou seja, em data posterior a 2017, motivo pelo qual não caracteriza a reincidência.

Desse modo, a pena-base -
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A existência da causa de aumento do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) enseja o agravamento da pena em 1/6 (um sexto), a contabilizar a pena definitiva do apelante MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, após detração do período de prisão preventiva -

4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias -
(ID 197344349), reservada eventual extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ao Juízo da Execução penal (SEEU
0004245-62.2011.8.11.0042
), a quem compete análise
“dos benefícios afetos à execução”
e adimplemento da pena de multa

(TJMT, Ap 145424/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 21.1.2016).

Do apelante LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sopesadas as negativações da culpabilidade e circunstâncias do crime.

A motivação aplicada para negativar a culpabilidade [
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
] revela-se inidônea por recair sobre a
“própria natureza do delito”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

A existência de 2 (duas) causas de aumento autoriza a utilização de uma delas [envolvimento de adolescente “
para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil”
] para elevar a pena-base e a remanescente [emprego de arma de fogo] para agravar a pena, na terceira fase (STJ, AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023).

Sobre a fração, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020).

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e elevou a pena em 6 (seis) meses de reclusão ao considerar a
“Execução nº 2000504- 62.2020.811.0042 - 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT”
, da qual infere-se que o apelante registra duas condenações, uma por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e corrupção de menor, praticado em
23.2.2018
, e a outra por furto cometido no dia
13.2.2022
(ações penais NU 0006948-19.2018.8.11.0042 e NU 1001612-98.2022.8.11.0002), ou seja, ambas posteriores a 2017, de modo que não configuram a reincidência.

Consequentemente, transforma-se a pena-base -
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Pela incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º), o juiz da causa agravou a pena em 1/6 (um sexto), cuja fração deve ser mantida, a totalizar a reprimenda do apelante LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Sobre o regime, o Juízo singular realizou a detração do período de prisão preventiva - 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias

- e estabeleceu o aberto (ID 197344349), o qual deve ser mantido, reservada eventual extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ao Juízo da Execução penal (SEEU 2000504- 62.2020.811.0042), a quem compete análise
“dos benefícios afetos à execução”
e adimplemento da pena de multa

(TJMT, Ap 145424/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 21.1.2016).

Do apelante RONEY COSTA ARRUDA:

O
rganização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias do crime.

A avaliação negativa da culpabilidade deve ser afastada, conforme fundamentado na dosimetria do correu
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA
(STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024)
, em razão da similitude de fundamentos adotada pelo juiz da causa.

O cometimento do delito com envolvimento de adolescentes,
“
os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil”
, cuja majorante foi reconhecida pelo Juízo singular,
enseja a elevação da pena-base, por não ter sido utilizada na terceira fase da dosimetria
(STJ, AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023).

Afastada a avalição desfavorável da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, equivalente à fração de 1/6 (um sexto), considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020).

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, não há minorantes.

A incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) justifica a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), a totalizar a pena definitiva do apelante
RONEY COSTA ARRUDA
em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao regime, conserva-se a detração do período de prisão preventiva - 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias

-, assim como o regime aberto estabelecido pelo juiz da causa (ID 197344349), reservada eventual extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ao Juízo da Execução penal (SEEU
2000369-79.2022.8.11.0042)
), a quem compete análise
“dos benefícios afetos à execução”
e adimplemento da pena de multa

(TJMT, Ap 145424/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 21.1.2016).

Do apelante ALEXANDRE PINHO DA SILVA:

O
rganização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, ao sopesar as depreciações da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Conforme fundamentado na dosimetria do corréu
RONEY COSTA ARRUDA (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024; AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023), afasta-se a avaliação negativa da culpabilidade, mas conserva-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.

Por outro lado, verifica-se que o Juízo singular reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I), na segunda fase, ao considerar que a
“Execução nº 2001039- 25.2019.811.0042 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT”
, da qual se infere que, na data desse fato [fevereiro a setembro de 2017], o apelante respondia ações penais por roubo cometido em 28.2.2017, com trânsito em julgado no 13.2.2019 (NU 0008077-93.2017.8.11.0042) e por tráfico de drogas, praticado em 28.2.2017, com trânsito em julgado em 15.3.2022 (NU 0009918-26.2017.8.11.0042).

No caso, a condenação por roubo não caracteriza reincidência e sim maus antecedentes, em razão do trânsito em julgado após o cometimento deste fato criminoso [fevereiro a setembro de 2017], mas antes da prolação desta sentença [20.9.2021], ao passo que a condenação por tráfico de drogas não havia transitado em julgado na data da sentença, razão pela qual não será considerada como maus antecedentes ou reincidência.

Atente-se que a
“condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC nº 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018).

Igualmente, que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenações excluídas da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC nº 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019).

No que que se refere ao patamar, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, por não existirem atenuantes ou agravantes, transforma-se a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa – em intermediária.

Na terceira fase, não foram reconhecidas majorantes.

A causa de aumento do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) enseja a elevação da pena 1/6 (um sexto), motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante
ALEXANDRE PINHO DA SILVA
em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, em regime aberto, após detração do período de prisão preventiva - 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias

(ID 197344349).

Do apelante CARLOS ALBERTO PEREIRA
:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa pelas negativações culpabilidade e circunstâncias do crime.

A afirmação de que a conduta do apelante merece maior
“censura ao comportamento, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
não constitui fundamento idôneo para negativação da culpabilidade por não extrapolar os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

A majorante do envolvimento de adolescente (Lei nº 12.850/2013, art. 4º, I), não aplicada na terceira fase, autoriza o aumento da pena-base (STJ, AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023).

Afastada a avalição desfavorável da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, equivalente à fração de 1/6 (um sexto), considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020).

Na segunda fase, transforma-se a pena-base - 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - em intermediária, visto que não existem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há minorantes. O emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) autoriza a exasperação da reprimenda do apelante CARLOS ALBERTO PEREIRA em 1/6 (um sexto), totalizando-a definitivamente em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, após detração do período de prisão preventiva - 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias -

(ID 197344349), reservada eventual extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ao Juízo da Execução penal (SEEU
0007903-36.2007.8.11.0042
), a quem compete análise
“dos benefícios afetos à execução”
e adimplemento da pena de multa

(TJMT, Ap 145424/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 21.1.2016).

Do apelante ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA
:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente

Na primeira fase, a pena-base encontra-se fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, consideradas as valorações desfavoráveis da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu
CARLOS ALBERTO PEREIRA (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024; AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023; AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020) para afastar a depreciação da culpabilidade e readequar a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, impõe-se transformar a pena-base - 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - em provisória, pois não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há minorantes.

A causa de aumento do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) justifica a elevação da reprimenda em 1/6 (um sexto), de modo a totalizar a pena definitiva do apelante
ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA
em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, após detração do período de prisão preventiva - 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias -

(ID 197344349), reservada eventual extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ao Juízo da Execução penal (SEEU
2003059-13.2024.8.11.0042
), a quem compete análise
“dos benefícios afetos à execução”
e adimplemento da pena de multa

(TJMT, Ap 145424/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 21.1.2016).

Do apelante LUCIANO MARIANO DA SILVA:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente

Na primeira fase, a pena-base encontra-se fixada em
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, sopesadas as depreciações da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada por não ser sido indicada fundamentação concreta e idônea, consoante fundamento nas dosimetrias dos corréus
(STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

O apelante, na data da sentença [20.9.2021], registrava condenações definitivas por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados em 1º.5.2012, 14.5.2014 e 1º.12.2014, ou seja, anteriores a este fato [2017], com trânsito em julgado nos dias 20.3.2018, 19.6.2017 e 27.4.2018, respectivamente (SEEU
0016955-75.2015.8.11.0042
; ações penais NU 0005000-09.2013.8.11.0045, NU

0003270-26.2014.8.11.0045 e 0000531-46.2015.8.11.0045), a caracterizar
maus antecedentes

(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024) e autorizar o aumento da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto), consoante jurisprudência do c. STJ (
AgRg no AREsp nº 2.514.105/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 3.10.2024).

A majorante do envolvimento de adolescente na “
prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil”
constitui fundamento idôneo para elevação da pena-base, visto que somente o emprego de arma de fogo foi utilizado para agravamento da pena na terceira fase (STJ, AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023).

Nesse contexto, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as agravantes da posição de comando (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º) e da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante possui condenação, anterior a 2017, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com trânsito em julgado no dia 2.3.2015
(SEEU
0016955-75.2015.8.11.0042
; ação penal NU 0001836-70.2012.8.11.0045)
- e elevou a pena em 1 (um) ano.

Desse modo, torna-se a pena provisória em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (catorze) dias-multa, pois não existem atenuantes.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

A causa de aumento do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2, § 2º) autoriza o agravamento da pena em
“1/6 (um sexto)”
, totalizando a reprimenda da organização criminosa em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, considerada a negativação
“de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime – referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo)”
.

A incidência de 2
(duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] justifica
“a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32), ao que conserva-se a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes. A reincidência (CP, art. 61, I) - - apelante possui condenação, anterior a 2017, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com trânsito em julgado no dia 2.3.2015 (SEEU
0016955-75.2015.8.11.0042
; ação penal NU 0001836-70.2012.8.11.0045) - autoriza a exasperação da pena em 6 (seis) meses de reclusão, motivo pelo qual a pena provisória permanece em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, o Juízo singular aumentou a pena em 1/6 (um sexto) pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), majorando-a para em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

A continuidade delitiva (CP, art. 71) - mais de 7 (sete) delitos – permite o aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços), consoante orientação do c. STJ (HC nº 851.256/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024).

Por conseguinte, as penas dos roubos ficam mantidas em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa (CP, art. 72).

Tráfico de drogas

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em
5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes, ao passo que a
reincidência (CP, art. 61, I) - condenação, anterior a 2017, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, transitado em julgado no dia 2.3.2015 (SEEU
0016955-75.2015.8.11.0042
; ação penal NU 0001836-70.2012.8.11.0045) - enseja a elevação da pena para
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, a qual deve ser mantida
.

Na terceira fase,
a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) mostra-se inaplicável diante da condenação por organização criminosa e reincidência do apelante (STJ, AREsp nº 2.563.526/MS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024).

Por outro lado, aplica-se a fração de 1/5 (um quinto) pela continuidade delitiva - 3 (três) fatos -, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 851.256/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024), ao que se exasperam-se as penas do tráfico de drogas em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em decorrência do concurso material (CP, art. 69), impõe-se totalizar as penas definitivas do apelante
LUCIANO MARIANO DA SILVA em 22 (vinte e dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’), reservada a detração do período de prisão preventiva ao Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap nº 1007304-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 29.5.2024).

Do apelante LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º e §4º, I)

Na primeira fase, a pena-base encontra-se fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, consideradas as avaliações desfavoráveis da culpabilidade e circunstâncias do crime.

A negativação culpabilidade em afirmação genérica [
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
] mostra-se inidônea por se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

Por terem sido reconhecidas 2 (duas) causas de aumento, uma delas [envolvimento de adolescente “
para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil”
] pode ser utilizada para exasperar a pena-base e a outra [emprego de arma de fogo] para agravamento da pena na terceira fase (STJ, AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023).

A existência de uma circunstância judicial desfavorável permite a elevação da pena-base na fração 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020), de modo a redimensionar a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, à época dos fatos [2017], registrava condenações definitivas por roubo e receptação, praticados em 6.10.2013, com trânsito em julgado em 23.5.2014 (SEEU
0020965-02.2014.8.11.0042; ação penal NU 0018834-88.2013.8.11.0042
), justifica a elevação da pena
“
em 06 (seis) meses de reclusão”
. Ausentes atenuantes, torna-se a prona provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) enseja a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), a totalizar a pena definitiva do apelante LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, em regime aberto, após detração do período de prisão preventiva -

4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias - (ID 197344349).

Do apelante ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias do crime.

O apelante, na data da sentença [20.9.2021], registrava condenação definitiva por roubo e falsa identidade, praticados em 20.2.2014, ou seja, anterior a este fato [2017], cuja trânsito em julgado ocorreu em 20.3.2018 (SEEU 0007175- 92.2007.811.0042; ação penal NU 003585-78.2014.811.0037), a configurar
“
maus antecedentes”
e justificar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

A depreciação culpabilidade em afirmação genérica [
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
] mostra-se inidônea por se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

Reconhecidas 2 (duas) causas de aumento, uma delas [envolvimento de adolescente “
para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil”
] pode ser utilizada para exasperar a pena-base e a outra [emprego de arma de fogo] para agravamento da pena na terceira fase (STJ, AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023).

A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a elevação da pena-base na fração 1/6 (um sexto), para cada uma delas (STJ, AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020), a readequar a pena-base para 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [2017], possuía condenação definitiva por milícia privada, dano e roubo a 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, cometidos em 6.8.2005, cuja sentença transitou em julgado no dia 23.7.2007 (SEEU 0007175-92.2007.811.0042; ação penal NU 0000000-00.0000.0.20.0578) - e da posição de comando (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º) e exasperou a pena em 6 (seis) meses de reclusão para cada uma delas.

Preservado o aumento da pena corporal em 1 (um) ano para 2 (duas) agravantes, contabiliza-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Na terceira fase, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto) pela majorante do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º), a totalizar a pena da organização criminosa em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pois não há causas de diminuição e pena.

Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, considerada a negativação
“de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime – referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo)”
.

O reconhecimento 2
(duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32), motivo pelo qual preserva-se a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época dos fatos [2017] - registrava condenação definitiva por milícia privada, dano e roubo a 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, praticados no dia 6.8.2005, cuja sentença transitou em julgado no dia 23.7.2007 (SEEU 0007175-92.2007.811.0042; ação penal NU 0000000-00.0000.0.20.0578) - justifica o agravamento da pena em 6 (seis) meses de reclusão, ao que se preserva a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Pela a causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), o juiz da causa elevou a pena em 1/6 (um sexto), cuja fração deve ser mantida por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, assim como a pena corporal em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ante continuidade delitiva (CP, art. 71) - mais de 7 (sete) delitos -, preserva-se a fração de 2/3 (dois terços), conforme orientação jurisprudencial do c. STJ (HC nº 851.256/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024), assim como as penas dos roubos em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa (CP, art. 72).

Trafico de drogas

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, ou seja, no mínimo legal

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes, ao passo que a

reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época do fato [2017] - registrava condenação definitiva por milícia privada, dano e roubo a 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, praticados no dia 6.8.2005, cuja sentença transitou em julgado no dia 23.7.2007 (SEEU 0007175-92.2007.811.0042; ação penal NU 0000000-00.0000.0.20.0578) – enseja a elevação da pena para

5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, conforme decido pelo Juízo singular.

Na terceira fase,
inexistem causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o apelante,
à época do fato [2017] - registrava condenação definitiva por milícia privada, dano e roubo,
que ensejou o reconhecimento da reincidência (SEEU 0007175-92.2007.811.0042), além de ter sido comprovado seu envolvimento em organização criminosa.

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade e/ou de agente que possui envolvimento em organização cirminosa (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.
2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020),
motivo pela qual impõe-se manter a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva do apelante
ROBSON JOSÉ PEREREIRA DE ARAÚJO em 21 (vinte e um) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 579 (quinhentos e setenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’), reservada a detração do período de prisão preventiva ao Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap nº 1007304-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 29.5.2024).

Do apelante
EDMAR ORMENEZE:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente

Na primeira fase, a pena-base encontra-se fixada em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pelas negativações dos antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime.

O apelante, na data da sentença [20.9.2021], registrava condenação definitiva associação criminosa, praticada 23.4.2012, ou seja, anterior a este fato [2017], com trânsito em julgado no dia 6.8.2019 (SEEU 0007896-44.2007.811.0042; ação penal NU 0006534-31.2012.8.11.0042), a configurar
“
maus antecedentes”
e justificar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

A avaliação negativa da culpabilidade na
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
afigura-se inidônea por recair sobre elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

A causa de aumento do envolvimento de adolescente “
para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil”
permite a elevação da pena-base porque não foi utilizada na terceira fase (STJ, AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023).

Sendo assim, afastada a valoração negativa da culpabilidade, impõe-se redimensionar apena-base para 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (onze) dias-multa (STJ, AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020), a readequar a pena-base para 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [2017], possuía condenação definitiva por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas a 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cometido em 30.8.2011, cuja sentença transitou em julgado no dia 11.5.2013 (SEEU
0007896-44.2007.8.11.0042
; ação penal PJe NU
0019403-60.2011.811.0042 – ID 94492553
) - e da posição de comando (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º) e elevou e pena em 6 (seis) meses de reclusão para cada uma delas, ao que readéqua-se a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 33),
porquanto inexistem atenuantes.

Na terceira fase, mantido o aumento de 1/6 (um sexto) adotado pelo juiz da causa, pela causa de aumento do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º), totaliza-se pena da organização criminosa em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, viso que não incidem causas de diminuição e pena.

Tráfico de drogas

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

A reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [2017], possuía condenação definitiva por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas a 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cometido em 30.8.2011, cuja sentença transitou em julgado no dia 11.5.2013 (SEEU
0007896-44.2007.8.11.0042
; ação penal NU
0019403-60.2011.811.0042
) - justifica o aumento da pena intermediária para

5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, conforme decido pelo Juízo singular.

Na terceira fase,
não há majorantes.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o apelante foi condenado por organização criminosa e possui
condenações definitivas por associação criminosa e roubo majorado
(SEEU 0007175-92.2007.811.0042; ações penais NU
0006534-31.2012.8.11.0042 e
NU
0019403-60.2011.811.0042
), a afastar a aplicabilidade do benefício (AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Por conseguinte,
a pena do tráfico de drogas deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa.

Lavagem de valores provenientes de infração penal majorada [por intermédio de organização criminosa]

Na primeira fase, a pena-base encontra-se fixada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes, ao passo que a reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [2017], registrava condenação definitiva por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 11.5.2013 (SEEU
0007896-44.2007.8.11.0042
; ação penal NU
0019403-60.2011.811.0042
) – autoriza a elevação da pena provisória pera
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, pela majorante da prática de lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa, o juiz da causa aumentou a pena em 1/3 (um terço), totalizando em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Outrossim, a continuidade delitiva (CP, art. 71) - mais de 7 (sete) delitos – permite a elevação da pena no patamar de 2/3 (dois terços), conforme posição do c. STJ (HC nº 851.256/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024), razão pela qual conserva as penas da lavagem de dinheiro em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa
(CP, art. 72).

Em razão do concurso material (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva do apelante
EDMAR ORMENEZE
em 19 (dezenove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’), preservada a detração do período de prisão preventiva ao Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap nº 1007304-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 29.5.2024).

Do apelante KLEVYDE FELIPE DE FREITAS:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pelas negativações da culpabilidade e circunstâncias do crime.

A depreciação culpabilidade em afirmação genérica [
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
] mostra-se inidônea por se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

O juiz da causa reconheceu 2 (duas) causas de aumento, de modo que uma delas [envolvimento de adolescente “
para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil”
] pode ser utilizada para exasperar a pena-base e a outra [emprego de arma de fogo] para agravamento da pena na terceira fase (STJ, AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023).

A existência de uma circunstância judicial desfavorável permite a elevação da pena-base na fração 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020), de modo a redimensionar a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, de modo a se transformar a pena-base -
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa – em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. A causa de aumento do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) autoriza a elevação da pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual totaliza-se a pena da organização criminosa em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Tráfico de drogas

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, a pena-base foi mantida em 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa por não existirem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, permanece a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, visto que inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante do concurso material (CP, art. 69), impõe-se totalizar a pena definitiva do apelante KLEVYDE FELIPE DE FREITAS em 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 512 (quinhentos e doze) dias-multa,
em regime inicial semiaberto, após detração do período de prisão preventiva -

3 (três) anos, 11 (onze) meses e 01 (um) dia - (ID 197344349).

Do apelante WELLINGTON MARIANO DA SILVA:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pelas negativações da culpabilidade e circunstâncias do crime.

A depreciação culpabilidade em afirmação genérica e inerente ao tipo penal [
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
] mostra-se inidônea, de modo que não (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

Reconhecidas 2 (duas) causas de aumento, uma delas [envolvimento de adolescente “
para a prática de diversos crimes, os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil”
] pode ser aplicada na primeira fase e a outra [emprego de arma de fogo] para agravamento da pena na terceira fase (STJ, AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023).

A existência de uma circunstância judicial desfavorável permite a elevação da pena-base na fração 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020), de modo a redimensionar a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, de modo a se transformar a pena-base -
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa – em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. A causa de aumento do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) autoriza a elevação da pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual totaliza-se a pena da organização criminosa em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Tráfico de drogas

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a pena-base, de modo que a reprimenda intermediaria foi mantida em 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, as penas do tráfico de drogas devem ser mantidas em 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por força do concurso material (CP, art. 69), a pena definitiva do apelante WELLINGTON MARIANO DA SILVA em 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 512 (quinhentos e doze) dias-multa,
em regime inicial semiaberto, após detração do período de prisão preventiva -

3 (três) anos, 11 (onze) meses e 01 (um) dia - (ID 197344349).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1)

absolver WAGNER DA SILVA MOURA do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), nos termos do art. 386, VII, do CPP, e readequar as penas da organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] e roubos majorados [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] a
11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) readequar as penas de JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA por
organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas] e tráfico de drogas

em 17 (dezessete) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado;

3) readequar as penas de JHONNY SOUZA LIRA relativas a
organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] e roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas]
a 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, após detração do período de prisão preventiva [4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias];

4) extinguir a punibilidade de MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO
referente à receptação pela prescrição punitiva na modalidade retroativa, readequar as penas da organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente]
a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, após detração do período de prisão preventiva [4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias], reservada a análise de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade ao Juízo da Execução Penal;

5) readequar as penas de LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA relativas
a organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente]
a

4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, após detração do período de prisão preventiva [4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias], reservada a análise de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade ao Juízo da Execução Penal;

6) readequar as penas de RONEY COSTA ARRUDA relativas
a organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente]
a

4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, após detração do período de prisão preventiva [4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias], reservada a análise de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade ao Juízo da Execução Penal;

7) readequar as penas de ALEXANDRE PINHO DA SILVA relativas
a organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] a
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, em regime aberto, após detração do período de prisão preventiva [4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias];

8) readequar as penas de CARLOS ALBERTO PEREIRA relativas
a organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente]
a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, após detração do período de prisão preventiva [4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias], reservada a análise de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade ao Juízo da Execução Penal;

9) readequar as penas de ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA relativas
a organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente]
a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, após detração do período de prisão preventiva [4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias], reservada a análise de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade ao Juízo da Execução Penal;

10) absolver LUCIANO MARIANO DA SILVA
da adulteração de sinal identificador de veículo (CP, art. 311), nos termos do art. 386, VII, do CPP, e readequar as penas da organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas] e tráfico de drogas a 22 (vinte e dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 665 (
seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado;

11) extinguir a punibilidade de LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE
referente à receptação pela prescrição punitiva na modalidade retroativa, readequar as penas da organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente]
a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, em regime aberto, após detração do período de prisão preventiva [4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias];

12) absolver ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO
da adulteração de sinal identificador de veículo (CP, art. 311), nos termos do art. 386, VII, do CPP, e readequar as penas da organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], roubos majorados [emprego de
arma de fogo e concurso de pessoas] e tráfico de drogas a 21 (vinte e um) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 579 (quinhentos e setenta e nove) dias-multa, no regime inicial fechado;

13) extinguir a punibilidade de
EDMAR ORMENEZE referente à receptação e estelionato pela prescrição punitiva na modalidade retroativa, absolvê-lo

da adulteração de sinal identificador de veículo (CP, art. 311), nos termos do art. 386, VII, do CPP, e readequar as penas da organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], tráfico de drogas e lavagem de valores provenientes de infração penal majorada [por intermédio de organização criminosa] a 19 (dezenove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado;

14) readequar as penas de KLEVYDE FELIPE DE FREITAS

relativas a

organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] e tráfico de drogas
a 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 512 (quinhentos e doze) dias-multa, em regime semiaberto, após detração do período de prisão preventiva [3 (três) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia];

15) readequar as penas de WELLINGTON MARIANO DA SILVA relativas a
organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] e tráfico de drogas
a
9 (nove) anos, 1 (um) mês e 512 (quinhentos e doze) dias-multa,
em regime semiaberto, após detração do período de prisão preventiva [3 (três) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024